Tribunal: CARF
Processo: 10830.727726/2016-40
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Itamar Artur Magalhães Alves Ruga
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-11-17
Data de publicação: 2023-01-06

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2012, 2013
LUCRO ARBITRADO. FALTA DE APRESENTAÇÃO DE LIVROS E DOCUMENTOS DA ESCRITURAÇÃO COMERCIAL E FISCAL.
A falta de apresentação de livros e documentos da escrituração comercial e fiscal ensejam o arbitramento.
AUTO DE INFRAÇÃO. NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Não se há de acolher qualquer pretensão de nulidade do lançamento, ao se comprovar a inocorrência de quaisquer dos vícios alegados.
ALEGAÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADES E/OU ILEGALIDADES.
A apreciação de alegações de inconstitucionalidades e/ou ilegalidades é de exclusiva competência do Poder Judiciário. Matérias que as questionam não são apreciadas na esfera administrativa (Súmula CARF no 2).
DECADÊNCIA. AFASTAMENTO.
Mantendo-se a multa qualificada pela confirmação da conduta dolosa e fraudulenta por parte do contribuinte, a análise do prazo decadencial obedecerá ao disposto no art. 173, I, do CTN, uma vez que o início da contagem do prazo decadencial deve ser postergada para o primeiro dia do exercício financeiro seguinte ao que o lançamento poderia ter sido realizado.
MULTA QUALIFICADA. DOLO.
Caracterizada a presença do dolo, elemento específico da sonegação, e da fraude, cabível a aplicação da multa qualificada nos termos de legislação em vigor. No caso concreto, a prova, nos autos, de declarações apresentadas ao Fisco com valores zerados, ao mesmo tempo em que a contribuinte movimentava expressivas quantias em suas contas bancárias, além da utilização de interpostas pessoas nos quadros societários foram circunstâncias relevantes para justificar sua aplicação.
MULTA AGRAVADA. SÚMULA CARF No 96
A falta de apresentação de livros e documentos da escrituração não justifica, por si só, o agravamento da multa de ofício, quando essa omissão motivou o arbitramento dos lucros.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA DOS ADMINISTRADORES DA PESSOA JURÍDICA. ART. 135, INCISO III DO CTN.
Os administradores da pessoa jurídica de direito privado são responsáveis pelos créditos correspondentes a obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poder ou infração de lei, contrato social ou estatutos.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. ART. 124 DO CTN.
Demonstrado que a pessoa tem interesse comum na situação que constitui o fato gerador da obrigação tributária principal, figurando como real beneficiário das operações realizadas, cabe a imputação de responsabilidade tributária com base no art. 124 do CTN.

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10830.727726/2016-40
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-006.307 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
17 de novembro de 2022
Recorrente
RESIPACK INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2012, 2013
LUCRO
ARBITRADO.
FALTA
DE
APRESENTAÇÃO
DE
LIVROS
E
DOCUMENTOS DA ESCRITURAÇÃO COMERCIAL E FISCAL.
A falta de apresentação de livros e documentos da escrituração comercial e fiscal
ensejam o arbitramento.
AUTO DE INFRAÇÃO. NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Não se há de acolher qualquer pretensão de nulidade do lançamento, ao se comprovar a
inocorrência de quaisquer dos vícios alegados.
ALEGAÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADES E/OU ILEGALIDADES.
A apreciação de alegações de inconstitucionalidades e/ou ilegalidades é de exclusiva
competência do Poder Judiciário. Matérias que as questionam não são apreciadas na
esfera administrativa (Súmula CARF no 2).
DECADÊNCIA. AFASTAMENTO.
Mantendo-se a multa qualificada pela confirmação da conduta dolosa e fraudulenta por
parte do contribuinte, a análise do prazo decadencial obedecerá ao disposto no art. 173,
I, do CTN, uma vez que o início da contagem do prazo decadencial deve ser postergada
para o primeiro dia do exercício financeiro seguinte ao que o lançamento poderia ter
sido realizado.
MULTA QUALIFICADA. DOLO.
Caracterizada a presença do dolo, elemento específico da sonegação, e da fraude,
cabível a aplicação da multa qualificada nos termos de legislação em vigor. No caso
concreto, a prova, nos autos, de declarações apresentadas ao Fisco com valores zerados,
ao mesmo tempo em que a contribuinte movimentava expressivas quantias em suas
contas bancárias, além da utilização de interpostas pessoas nos quadros societários
foram circunstâncias relevantes para justificar sua aplicação.
MULTA AGRAVADA. SÚMULA CARF No 96
A falta de apresentação de livros e documentos da escrituração não justifica, por si só, o
agravamento da multa de ofício, quando essa omissão motivou o arbitramento dos
lucros.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10830.727726/2016-40
Fl. 1807
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-006.307 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.727726/2016-40

RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA DOS ADMINISTRADORES DA PESSOA
JURÍDICA. ART. 135, INCISO III DO CTN.
Os administradores da pessoa jurídica de direito privado são responsáveis pelos créditos
correspondentes a obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de
poder ou infração de lei, contrato social ou estatutos.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. ART. 124 DO CTN.
Demonstrado que a pessoa tem interesse comum na situação que constitui o fato gerador
da obrigação tributária principal, figurando como real beneficiário das operações
realizadas, cabe a imputação de responsabilidade tributária com base no art. 124 do
CTN.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, (i) afastar as
arguições de nulidade, e no mérito, dar provimento aos recursos dos responsáveis solidários
VALMIR
GEROMEL,
ELIANE
TONON
GEROMEL,
AGNALDO
MARQUES
GONÇALVES, ITALÚCIA DE SOUSA GONÇALVES, JOSÉ MARQUES GONÇALVES,
para excluí-los do polo passivo da exigência tributária; (ii) dar parcial provimento aos recursos
interpostos por JAIR DE ALENCAR E RENATO LUIZ RIGUETTO IFANGER, para afastar
tão somente o agravamento da multa, mantendo-os no pólo passivo da exigência tributária
(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Itamar Artur Magalhães Alves Ruga - Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Claudio de Andrade
Camerano, Daniel Ribeiro Silva, Carlos Andre Soares Nogueira, Andre Severo Chaves, Itamar
Artur Magalhaes Alves Ruga, Lucas Issa Halah, Andre Luis Ulrich Pinto, Luiz Augusto de
Souza Goncalves (Presidente).

Fl. 1808
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-006.307 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.727726/2016-40

Relatório
Trata-se de Recursos Voluntários interpostos contra a decisão da 2a Turma da
DRJ/CTA (Acórdão 06-061.828, fls. 1385 e ss.) que julgou improcedente as impugnações
apresentadas pela empresa Resipack Indústria Comércio de Embalagens Ltda e pelos
Responsáveis Tributários.
Apenas os responsáveis solidários interpuseram recursos voluntários. A pessoa
jurídica autuada não recorreu da decisão de primeira instância.
Iniciou-se o processo em decorrência de autos de infração do IRPJ e reflexos
(apurado no regime do Lucro Arbitrado), dos ACs 2012 e 2013, com Responsabilização
Tributária Solidária de Valmir Geromel, CPF 951.116.388-49; Eliane Tonon Geromel, CPF
023.039.828- 63; Agnaldo Marques Gonçalves, CPF 033.220.528-26; Italúcia de Souza
Gonçalves, CPF 082.542.868-84; José Marques Gonçalves, CPF 309.303.248-20; Renato Luiz
Righetto Ifanger, CPF 743.774.428-72 e Jair de Alencar, CPF 048.169.228-22 e com aplicação
de multa de ofício qualificada e agravada, de 225%.
Ao verificar a situação tributária nos ACs 2012 e 2013, o Auditor Fiscal constatou
que a fiscalizada;
- não apresentou DIPJ nem DCTF;
- não recolheu os tributos (IRPJ, CSLL, Cofins, PIS e IPI;
- apresentou Dacon informando receita bruta no AC 2012 de R$ 30.906.654, e no AC
2013 de R$ 13.092.747,16;
- não apresentou escrituração contábil ao Sped.
Nos sistemas de controle, de acordo com as informações da DIMOF, a
contribuinte realizou no período fiscalizado movimentação financeira no total de R$
36.300.127,45, e foi verificado que no Sistema Público de Escrituração Digital (SPED) a
emissão de Notas Fiscais eletrônicas de saídas no total de R$ 90.492.537,17.
Relata a Autoridade Fiscal que os sócios não tinham capacidade econômica
compatível para a condição de sócios de uma empresa com movimentação financeira total de R$
36.300.127,45 em 2012 e 2013, e que sequer entregaram Declaração de Imposto de Renda
referente aos ACs 2012 e 2013.
Em 06/11/2014 realizou diligência no endereço da empresa fiscalizada de foi
constatado que não havia nenhuma atividade no local e que a empresa não estava mais em
funcionamento naquele endereço. No mesmo dia foram diligenciados os endereços dos sócios
onde foi constatado que se tratavam de endereços de outras pessoas sem relação alguma com a
empresa fiscalizada. Relata:
A não localização dos sócios em seus endereços cadastrais constantes nos sistemas da
RFB e na JUCESP, a análise de suas declarações de IRPF onde não constam bens em
seus patrimônios pessoais e nenhuma ou ínfima renda declarada, são indícios da
utilização de interpostas pessoas.
Fl. 1809
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-006.307 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.727726/2016-40

A ciência do Termo de Início da Fiscalização bem como da intimação para
entrega de documentos ocorreu por edital em 30/09/2014, visto que a ciência via postal foi
infrutífera.
Os sócios da fiscalizada Resipack: Edilson Soares de Camargo, Rosevaldo Pires
de Almeida e Celso de Souza Castro, não foram encontrados em seus endereços cadastrais, onde
são desconhecidos pelos reais moradores. O endereço cadastrado na RFB também foi utilizado
pelos sócios das empresas abaixo:

Concluiu a Autoridade Lançadora que que a Resipack Indústria e Comércio de
Embalagens Ltda foi constituída para ocultar os titulares de fato da movimentação financeira.
Destaca que os sócios da fiscalizada Rosevaldo Pires de Almeida e Celso de Souza Castro, além
de não possuírem capacidade econômica para a condição de sócios de uma empresa com
movimentação financeira total de R$ 36.300.127,45 em 2012 e 2013, adquiriram quotas da
empresa fiscalizada, no valor de R$ 180.000,00, sem ter capacidade econômica para tal.
Informa que os elementos revelados no curso da ação fiscal, através de
informações prestadas por terceiros, análise do fluxo dos recursos financeiros e outros dados
coletados, indicam que os srs. Valmir Geromel, CPF 951.116.388-49, Eliane Tonon Geromel,
CPF 023.039.828-63, Agnaldo Marques Gonçalves, CPF 033.220.528-26, Italúcia de Sousa
Gonçalves, CPF 082.542.868-84, José Marques Gonçalves, CPF 309.303.248-20, Renato Luiz
Righetto Ifanger, CPF 743.774.428-72, e o procurador da empresa, o Sr. Jair de Alencar, CPF
048.169.228-22, eram os sócios de fato e administradores da empresa fiscalizada.
Após análise das notas fiscais de entrada da fiscalizada, foi constatado que uma
das maiores fornecedoras era a empresa Power Comércio de Embalagens Ltda. As notas fiscais
emitidas pela empresa Power, CNPJ 06.015.629/0001-91, para a empresa Resipack totalizaram
R$ 11.969.674,50 no período de 03/2013 a 10/2013. Dados cadastrais do quadro societário da
empresa Power mostraram que o endereço da empresa era na rua Doze de Setembro, 387 Vila
Guilherme no município de São Paulo/SP e que este endereço é o mesmo endereço da empresa
Alfa Pet Ltda Epp – cujo sócio majoritário era o sr. Agnaldo Marques Gonçalves, que foi
beneficiário e é apontado como sócio solidário no Relatório Fiscal.
Na sequência transcrevo excertos dos principais atos do processo.
Do Relatório da Decisão Recorrida (fls. 1387 e ss.)
Transcrevo excertos do relatório da decisão que resume os fatos até aquele
momento:
Fl. 1810
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-006.307 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.727726/2016-40

Da Autuação
3. No Termo de Verificação Fiscal (fls.102/568), a autoridade fiscal explicita as razões
da autuação, que sucintamente se relata a seguir:
a) Que o procedimento fiscal foi instaurado para verificar a regularidade quanto ao
cumprimento das obrigações tributárias relativos ao IRPJ, CSLL, PIS e Cofins, nos
anos-calendário 2012 e 2013, da empresa Resipack Indústria e Comércio de
Embalagens Ltda., CNPJ: 15.436.913/0001-22.
b) Que em 16/04/2012 a fiscalizada apresentava como sócios o Sr. Edilson Soares
Camargo, com participação de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) e o Sr. Rosevaldo Pires de
Almeida, como sócio e administrador e com participação na sociedade de R$
180.000,00. Acrescenta que em 31/05/2012, Rosevaldo Pires de Almeida saiu da
sociedade e se tornou sócio o Sr. Celso de Souza Castro na situação de Administrador e
sócio, assinando pela empresa, com participação na sociedade de R$ 180.000,00.
Informa, ainda que esta empresa foi declarada inapta em razão da sua não localização
no endereço do domicílio fiscal, bem como dos sócios à época.
c) Ao verificar a situação tributária, constata que a fiscalizada não havia apresentado
Declaração de Informações Econômico-Fiscais (DIPJ) nem Declaração de Débitos e
Créditos Tributários Federais (DCTF); Não havia efetuado recolhimentos de IRPJ;
CSLL; Cofins; PIS; nem Imposto sobre Produto Industrializado (IPI). Que havia
apresentado o Demonstrativo de Apuração das Contribuições Sociais (Dacon)
informando receita bruta anual em 2012 de R$ 30.906.654, e em 2013 R$
13.092.747,16. Também não havia registro de entrega de Escrituração Contábil
eletrônica (Sped).
d) que identificou nos sistemas de controle, informações de Declarações de Informações
sobre Movimentações Financeiras (Dimof) que a fiscalizada teve no período fiscalizado,
movimentação financeira total de R$ 36.300.127,45, e foi verificado que no Sistema
Público de Escrituração Digital (SPED) a emissão de Notas Fiscais eletrônicas de saídas
que totalizaram R$ 90.492.537,17.
e) Informa a autoridade fiscal que ao consultar os dados fiscais dos dois sócios
constatou que Rosevaldo Pires de Almeida e Celso de Souza Castro (sócios
administradores da empresa Resipack), não tinham capacidade econômica compatível
para a condição de sócios de uma empresa com movimentação financeira total de R$
36.300.127,45 em 2012 e 2013, e que os mesmos sequer entregaram Declaração de
Imposto de Renda referente aos anos-calendário 2012 e 2013. Acrescenta que os
mesmos transmitiram suas declarações do exercício 2012 na mesma data, em
29/10/2012 com mesmo conteúdo, exatamente iguais, sem bens declarados e com
rendimentos anuais totais no valor de R$ 21.600,00 (vinte e um mil e seiscentos reais).
Deduz que a não localização dos sócios em seus endereços cadastrais constantes nos
sistemas da RFB e na Jucesp, a análise de suas declarações de IRPF onde não constam
bens em seus patrimônios pessoais e nenhuma ou ínfima renda declarada, são indícios
da utilização de interpostas pessoas, para ocultar os reais beneficiários. Constata que a
empresa fiscalizada, bem como os seus sócios, constantes no contrato social, não pagam
tributos e tampouco informam bens que possam garantir os tributos não pagos.
f) Informa ainda que a ação fiscal, iniciada em 30/07/2014, teve os seguintes objetivos:
Verificar a regular contabilização da movimentação financeira de todas as contas
bancárias mantidas pela fiscalizada em Instituições Financeiras, de acordo com os
procedimentos definidos pelas leis comerciais e fiscais; Conferir a regular tributação de
receitas advindas das atividades constantes em seu objeto social; Apurar a existência de
infrações à Legislação Tributária Federal; Apurar a existência de pessoas físicas e
jurídicas solidárias pelos tributos e contribuições de responsabilidade da fiscalizada;
Verificar a regularidade dos recolhimentos dos tributos e contribuições federais.
Fl. 1811
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1401-006.307 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.727726/2016-40

g) Acrescenta que a ciência do Termo de Início da Fiscalização bem como da intimação
para entrega de documentos ocorreu por edital em 30/09/2014, visto que a ciência via
postal foi infrutífera.
h) Em 06/11/2014 realizou diligência no endereço da empresa fiscalizada, constante no
cadastro da Receita Federal e da Jucesp, à Rua Dante Barban, 237 no bairro Jardim
Dallorto, em Sumaré/SP, onde foi constatado que não havia nenhuma atividade no local
e que a empresa não estava mais em funcionamento naquele endereço. No mesmo dia
foram diligenciados os endereços dos sócios onde foi constatado que se tratavam de
endereços de outras pessoas sem relação alguma com a empresa fiscalizada.
i) Que em 02/2015, a empresa fiscalizada foi considerada Inapta (processo
administrativo no 10830.726975/2014-56), em razão da sua não localização no endereço
do domicílio fiscal, bem como de seus sócios. Considerando sua condição de Inapta e a
vultosa movimentação financeira contrastante com a DIPJ entregue pela fiscalizada
informando receita “zero”, foram expedidas as Requisições de Informação sobre
Movimentação Financeira (RMF) ao Banco Daycoval S/A e ao Banco Bradesco S.A.
Foram pedidas informações sobre a conta corrente da empresa, cheques emitidos,
extratos bancários, fitas detalhe, enfim toda a movimentação financeira do período de
2012 e 2013. De posse das informações requisitadas às instituições financeiras procedeu
a realização de diversas diligências fiscais junto a pessoas físicas, jurídicas e repartições
públicas com o intuito de constatar as pessoas físicas e/ou jurídicas responsáveis de fato
pela fiscalizada.
j) Os sócios da fiscalizada Resipack: Edilson Soares de Camargo, Rosevaldo Pires de
Almeida e Celso de Souza Castro, não foram encontrados em seus endereços cadastrais,
onde são desconhecidos pelos reais moradores. O endereço da rua José Homero
Marostegan,131, em Campinas/SP (endereço cadastral do sócio Edílson), conforme
consulta aos sistemas de cadastro da Receita Federal, também foi utilizado como
endereço dos sócios das empresas abaixo relacionadas:

k) Que em consulta ao cadastro dessas empresas verificou que as empresas Dumont
Indústria e Comércio de Plásticos Ltda e J Rabelo Indústria e Comércio de Embalagens
Ltda ME se encontram na situação “Baixada- Inexistente de fato” e a Indústria e
Comércio de Embalagens Previlégio Ltda - ME se encontra na situação “Inapta-
localização desconhecida”.
l) Os elementos coligidos no curso da ação fiscal levaram à conclusão da autoridade
fiscal que a Resipack Indústria e Comércio de Embalagens Ltda foi constituída para
ocultar os titulares de fato da movimentação financeira. Destaca que os sócios da
fiscalizada Rosevaldo Pires de Almeida e Celso de Souza Castro, além de não
possuírem capacidade econômica para a condição de sócios de uma empresa com
movimentação financeira total de R$ 36.300.127,45 em 2012 e 2013, adquiriram quotas
da empresa fiscalizada, no valor de R$ 180.000,00, sem ter capacidade econômica para
tal. Informa que os elementos revelados no curso da ação fiscal, através de informações
prestadas por terceiros, análise do fluxo dos recursos financeiros e outros dados
coletados, indicam que os srs. Valmir Geromel, CPF 951.116.388-49, Eliane Tonon
Geromel, CPF 023.039.828-63, Agnaldo Marques Gonçalves, CPF 033.220.528-26,
Italúcia de Sousa Gonçalves, CPF 082.542.868-84, José Marques Gonçalves, CPF
309.303.248-20, Renato Luiz Righetto Ifanger, CPF 743.774.428-72, e o procurador da
empresa, o Sr. Jair de Alencar, CPF 048.169.228-22, eram os sócios de fato e
administradores da empresa fiscalizada.
Fl. 1812
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1401-006.307 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.727726/2016-40

m) Que diante dos indícios da existência de interposição de pessoas, foram realizadas
diligências e foram tomados depoimentos, com o objetivo de identificar os responsáveis
de fato pela empresa fiscalizada. Relata ainda que identificou procuração da empresa
fiscalizada em nome de Jair de Alencar. Que solicitou ao referido Tabelionato a cópia
da procuração e constatou tratar-se de outorga do “sócio Rosevaldo Pires de Almeida
(que supõe ser “laranja”), em 03/05/2012, para Jair de Alencar, a quem conferiu os mais
amplos poderes. Junta cópia da procuração aos autos (fls. 111).
n) Informa que após análise foram intimados o procurador da empresa, seu contador,
um ex-funcionário e a locadora do imóvel onde a empresa supostamente funcionou por
aproximadamente 2 anos (endereço constante do cadastro da Jucesp e da Receita
Federal) para esclarecimentos. Junta as informações prestadas por cada diligenciado,
conforme a seguir:
A locadora do imóvel: [Lúcia Maria Gomes de Sousa da Silva]
[... fl. 113]
O Ex-funcionário da fiscalizada Raí Pereira Ferreira:
[... fl. 114]
O contador Francinaldo de Andrade:
[... fls. 114/115]
Por fim, o procurador Jair de Alencar:
[...fls. 115/116]
o) Que após análise das notas fiscais de entrada da fiscalizada, foi constatado que uma
das maiores fornecedoras era a empresa Power Comércio De Embalagens Ltda. Que as
notas fiscais emitidas pela empresa Power, CNPJ 06.015.629/0001-91, para a empresa
Resipack totalizaram R$ 11.969.674,50 no período de 03/2013 a 10/2013. Dados
cadastrais do quadro societário da empresa Power mostraram que o endereço da
empresa era na rua Doze de Setembro, 387 Vila Guilherme no município de São
Paulo/SP e que este endereço é o mesmo endereço da empresa Alfa Pet Ltda EPP – cujo
sócio majoritário era o sr. Agnaldo Marques Gonçalves, que foi beneficiário e é
apontado como sócio solidário no Relatório Fiscal.
p) Acrescenta que a fiscalização diligenciou em setembro de 2016 o referido endereço
em São Paulo, e verificou que se trata do mesmo endereço rua Doze de Setembro,
387/389 que atualmente funciona um depósito de venda de água mineral. Verifica
também que o Sr. Renato Luiz Righetto Ifanger (sócio da empresa Power Factoring) e
seu filho Alex Rodrigues Rosa Ifanger, eram proprietários da empresa Power
Embalagens, e em 04/2006 eles teriam vendido suas quotas da empresa aos Srs. Anésio
Baceto dos Santos e Luciano Alcântara Pontes.
q) A fiscalização diligenciou e tomou os depoimentos dos Srs. Anésio Baceto dos
Santos e Luciano Alcântara Pontes para obter informações sobre a aquisição das quotas
da empresa Power Embalagens, em razão do elevado valor de notas fiscais emitidas da
empresa para a empresa Resipack e da “coincidência” dos sócios fundadores com os
sócios da empresa Power Factoring. Informa que o Sr. Anésio foi intimado por esta
fiscalização a prestar esclarecimentos na Delegacia da Receita Federal em Campinas.
Em seu depoimento (juntado no anexo 16 e 16B do Relatório Fiscal), afirmou que
desconhece a empresa Power Comércio de Embalagens Ltda Me, CNPJ
06.015.629/0001-91, bem como seus primeiros sócios os Srs. Renato Luiz Righetto
Ifanger e seu filho Alex Rodrigues Rosa Ifanger, bem como não reconhece a sua
assinatura no contrato social da aquisição das quotas da empresa Power Comércio de
Fl. 1813
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1401-006.307 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.727726/2016-40

Embalagens Ltda Me, quando lhe foi mostrada cópia do contrato social arquivado na
Junta Comercial de SP. Acrescenta que após seu depoimento o mesmo encaminhou a
esta fiscalização Boletim de Ocorrência lavrado em 13/09/2016, no 11o D. P. Santo
Amaro (anexo 17), onde declara ser ilicitamente apontado como sócio da empresa em
questão.
r) Informa que o Sr. Luciano Alcântara Pontes prestou depoimento a esta fiscalização
(anexo 18), onde afirmou que desconhece a empresa Power Comércio de Embalagens
Ltda, bem como seus primeiros sócios, os Srs. Renato Luiz Righetto Ifanger e seu filho
Alex Rodrigues Rosa Ifanger, bem como não reconhece a sua assinatura no contrato
social da aquisição das quotas da empresa Power Comércio de Embalagens. Que após
seu depoimento o mesmo encaminhou à fiscalização boletim de ocorrência lavrado em
19/04/2017, onde declara não ser sócio da empresa em questão, bem como que sua
assinatura no contrato é falsa.
s) Intimado, o Sr. Renato Luiz Righetto Ifanger disse desconhecer os Srs Anésio baceto
e Luciano Alcântara e que a empresa foi constituída em 2003 e vendida em 2005 através
de anúncio e que não se recordava o nome dos compradores. Que apresentou também o
contrato particular de compra e venda de estabelecimento comercial e o instrumento
particular de alteração e consolidação contratual, ambos datados de 07/12/2005,
referentes à venda da empresa Power Comércio de Embalagens e a cópia de depósito
bancário, referente à transação acima, em dinheiro, no valor de R$ 8.000,00 em conta
corrente em nome de Renato Ifanger, datado de 13/12/2005.
t) A fiscalização verificou que no contrato particular de compra e venda de
estabelecimento comercial, referente à venda da Power Comércio de Embalagens consta
em sua cláusula primeira que o valor total da venda importou em R$ 8.000,00, “valor
este pago a vista através de depósito em conta corrente do vendedor”. E que em sua
cláusula terceira consta a imissão na posse dos adquirentes do referido estabelecimento
na data da celebração do contrato. Que o contrato foi celebrado em Campinas, na data
de 07/12/2005, constando como testemunhas Claudicéia Ferrari e Francisco Aldo
Junqueira. Que no instrumento particular de alteração e consolidação contratual da
Power Comércio de Embalagens foi celebrado na mesma data (07/12/2005), na cidade
de São Paulo, onde consta a retirada dos sócios anteriores: Renato Luiz Righetto Ifanger
e Alex Rodrigues Rosa Ifanger e a admissão dos sócios Anésio Baceto Dos Santos e
Luciano Alcântara Pontes, bem como a cessão e transferência das quotas partes,
constando como testemunhas Aurelino Moreira Silva Junior e Cibele Aparecida Lemos.
Informa que constatou que na mesma data foram lavrados os dois instrumentos acima
mencionados, sendo um em Campinas e outro em São Paulo e, embora constando no
contrato que o valor da venda seria pago à vista, e isso se justificaria, uma vez que
informa que a venda ocorreu através de anúncio, que não conhecia os adquirentes, o
pagamento ocorreu somente 06 dias após, em 13/12/05 e, mesmo assim, foi elaborada e
assinada a alteração contratual da referida empresa em 07/12/05. Destaca ainda o fato
coincidente da testemunha do instrumento particular de alteração e consolidação
contratual, da Power Comércio de Embalagens, Aurelino Moreira Da Silva Junior, é a
mesma pessoa que assina o contrato de locação da fiscalizada, como procurador/fiador e
a divergência entre as assinaturas dos “compradores” Anésio Baceto dos Santos e
Luciano Alcântara Pontes, no contrato particular de compra e venda de estabelecimento
comercial e no instrumento particular de alteração e consolidação contratual.
u) Aduz que teria ocorrido, em tese, fraude na venda da referida empresa pelo Srs.
Renato Luiz Righetto Ifanger e seu filho Alex Rodrigues Rosa Ifanger. A empresa
Power Comércio não apresentou movimentação financeira no período de 2013,
conforme dados do sistema DIMOF, porém emitiu o total de R$ 11.969.674,50 em
notas fiscais para a empresa Resipack, sendo seus sócios cadastrais, o Sr. Anésio Baceto
dos Santos e o sr. Luciano Alcântara Pontes envolvidos em tese, fraudulentamente, no
quadro societário da empresa. Embora tenha emitido, no período de 03/2013 a 10/2013
o total de R$ 11.969.674,50 em notas fiscais para a empresa Resipack, não consta na
Fl. 1814
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1401-006.307 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.727726/2016-40

movimentação financeira da fiscalizada nenhum pagamento à Power Embalagens.
Conclui, assim, que há indícios que o Sr. Renato Luiz Righetto Ifanger (sócio da
empresa Power Factoring), em tese, não procedeu a venda da empresa Power
Embalagens, utilizando-se de interpostas pessoas para alteração do contrato social e
suas responsabilidades.
v) Em resposta à intimação, o Banco Bradesco apresentou à fiscalização a
documentação solicitada. Extratos, cópia de cheques do período de 2012 e 2013, bem
como os dados cadastrais da abertura das contas correntes da empresa Resipack.
Acrescenta que constatou que os cheques, vários deles com valores superiores a R$
100.000,00 eram nominais à própria empresa Resipack, sendo cheques descontados no
caixa. Estes cheques apresentavam em sua grande maioria, no verso, a frase
“Confirmado por Bruno” ou “ Confirmado por Sueli ” e o telefone 33651984. Que
foram autorizados em 4 meses os valores de R$ 3.689.176,03. Sendo as autorizações
praticamente diárias. Que foi confirmado que referido telefone do verso dos cheques
pertence à empresa Power Factoring, cujo sócio majoritário é o Sr. Renato Luiz
Righetto Ifanger. Bruno e Sueli, mencionados nos referidos cheques constam como
funcionários da empresa Power Factoring, cujo sócio é o Sr. Renato Ifanger, no período
de emissão dos referidos cheques, conforme consulta aos sistemas da RFB, juntados ao
Relatório fiscal no Anexo 22, sendo que Bruno Cesar Pereira, foi empregado no período
de 10/2006 a 11/2016 e Maria Sueli Longo Hirata no período de 08/2007 a 10/2013.
Diante dessas constatações a fiscalização intimou Maria Sueli Longo Hirata a prestar
depoimento, cujo relatório consta do Anexo 23 do Relatório Fiscal.
w) A partir do depoimento da Sra. Maria Sueli, conclui que a mesma desconhecia o
motivo pelo qual a Resipack emitia os cheques e o banco solicitava
autorização/confirmação à empresa Power Factoring para o efetivo pagamento,
entretanto, informou que a determinação para as confirmações dos cheques emitidos
pela Resipack eram autorizadas previamente por ordem do sócio majoritário da empresa
Power Factoring, o Sr. Renato Righetto Ifanger. Em razão da análise da diligência
efetuada na empresa Power Embalagens, dos depoimentos obtidos em razão desta
diligência, da documentação obtida junto ao Banco Bradesco e do depoimento de Maria
Sueli Longo Hirata, foi intimado o Sr. Renato Ifanger, sócio da Power Factoring, e
sócio fundador da empresa Power Embalagens.
x) Em resposta aos questionamentos da fiscalização (constante do anexo 24 do
Relatório), o Sr. Renato Luiz Righetto Ifanger declarou conhecimento em relação a
empresa Power Embalagens e disse desconhecer os Srs Anésio Baceto Dos Santos e
Luciano Alcântara Pontes e que a empresa foi constituída em 2003 e vendida em 2005
através de anúncio e não se recordava o nome dos compradores. Em relação à empresa
fiscalizada relatou que “o único relacionamento que a Power Factoring possuía com esta
empresa era em razão de contrato de fomento mercantil firmado em 2012 e que a
Factoring concedia um limite de crédito ao cliente com base em análises, em contrato de
fomento ou de mútuo, em garantias legais como: cheques, duplicatas, promissória, etc.
Além do aporte financeiro, a Power obtém crédito com alguns fornecedores do cliente
como avalista. O montante deste aval completa o limite de crédito mencionado. No
momento em que atinge o limite de crédito contratual o controle das operações se torne
mais rigoroso e rígido. Assim para que o cliente possa realizar uma operação com
fornecedor de produtos a prazo e deseja o aval da Power, obrigatoriamente deve ser
reduzido o limite de crédito atingido através de TED ou depósito em dinheiro ou
qualquer outra forma de crédito na conta da empresa de factoring ou do próprio
fornecedor. Para que isto seja possível, o cliente deve avisar que vai fazer um
pagamento, e será informado para quem deve ser realizado o depósito, neste momento é
informado todos os dados do cheque a ser utilizado. Na sequência, nossos funcionários
comunicam à agência bancária para confirmar a conclusão e liquidez da operação. Essa
é a orientação padrão a ser seguida.
Fl. 1815
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1401-006.307 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.727726/2016-40

y) A fiscalização reintimou o Sr. Renato Luiz Righetto Ifanger, para esclarecer mais
informações referente à empresa Power Embalagens e em relação à fiscalizada. O Sr.
Renato Ifanger apresentou a esta fiscalização em resposta à Intimação conta corrente
mensal, notas fiscais emitidas, borderôs, relação de cheques emitidos pela Power
Factoring ao “sócio” da Resipack Celso de Souza Castro e os respectivos recibos. Esta
fiscalização examinou o Contrato de Fomento Mercantil das empresas Power Factoring
e Resipack apresentado anteriormente pelo Sr. Renato Luiz Ifanger e outros
documentos, concluindo que o conta corrente das empresas girou em torno de R$
750.000,00, conforme informações retiradas do conta corrente das empresas fornecido
pelo próprio Sr. Renato Luiz Righetto Ifanger. Junta ao Relatório Fiscal, às fls. 127/131,
relatório com valores emprestados pela Power e creditado/pago pela fiscalizada.
z) A partir da análise dessas movimentações, a fiscalização conclui que não há uma
explicação plausível para o fato de que os funcionários da empresa Power Factoring
autorizavam ao banco Bradesco S A o pagamento no caixa, dos cheques emitidos da
empresa Resipack Embalagens Industria e Comercio de Embalagens Ltda,
especialmente nessa quantidade e valores, nos 4 meses da amostra. Essa operação diz
respeito à própria empresa e seus responsáveis. Que também não haveria razão para que
o Banco Bradesco validasse a emissão e o pagamento de um cheque de uma conta
corrente mantida junto ao Banco com uma terceira pessoa jurídica, exceto se esta for a
real responsável pela sua emissão e pagamento, ou seja, nesta linha de raciocínio, o Sr.
Renato Ifanger era quem operava os valores da empresa Resipack, em relação aos
cheques emitidos e descontados/pagos na boca do caixa do Banco Bradesco. Ato
contínuo, após a confirmação dos cheques, de valores expressivos, os referidos eram
sacados em dinheiro para omitir sua real destinação. Acrescenta que nos documentos
apresentados pelo Banco Bradesco, consta como Representante da empresa Resipack o
Sr. Jair de Alencar (procurador da empresa), no cartão de assinaturas do cadastro de
clientes consta a assinatura do sr Jair de Alencar, e nas cópias de cheques enviados,
todos são assinados pelo Sr. Jair de Alencar. Que da análise da documentação
mencionada no item anterior, constatou vários pagamentos às pessoas físicas e jurídicas
que a autoridade fiscal apresenta da seguinte forma: Pagamentos à “família Gonçalves”,
valores pagos/transferidos para as pessoas físicas Italúcia Gonçalves, José Marques
Gonçalves e à pessoa jurídica, Alfa Pet Ltda Epp – cujo sócio majoritário era o Sr.
Agnaldo Marques Gonçalves. Esclarece que o Sr. Agnaldo Marques Gonçalves é esposo
de Italúcia Gonçalves e irmão de José Marques Gonçalves.
aa) Assim, às fls. 133, a autoridade fiscal enumera os pagamentos efetuados pela
fiscalizada para a srs. Italúcia, no total de R$ 95.771,18; Às fls. 135 para o Sr. José
Marques Gonçalves, totalizando R$ 480.730,76; e às fls. 137 detalha os pagamentos
diretos e indiretos à empresa AlfaPet Ltda, totalizando 1.016.685,24. Deste valor R$
700.000,00 foram pagos à empresa Brasília Square. Esta devidamente intimada
esclareceu que o pagamento é referente à compra de laje comercial de 900m2 para 24
vagas estacionamento que foi vendida à empresa Alfa Pet Ltda. Como a empresa Alfa
pet foi baixada em 12/03/2015, a empresa Brasília Square foi reintimada a esclarecer
quem seria o novo proprietário da Laje anteriormente vendida à empresa Alfa Pet. A
intimada apresenta o instrumento de cessão dos direitos da Alfa Pet para a Empresa
Italy Comércio de Imóveis Próprios Ltda, cujos sócios são Italúcia Gonçalves e Eliane
Tonon Geromel.
ab) A seguir a autoridade fiscal descreve os pagamentos feitos à “família Geromel”. Às
fls. 140 apresenta o conjunto de pagamento feitos a Pedro Tonon Geromel e Valmir
Geromel, totalizando R$ 113.186,29 e R$ 177.863,18, respectivamente. Às fls. 141
apresenta os pagamentos feitos à Eliane Tonon Geromel, Milda Geromel, Adélia
Geromel, Ricardo Tonon Geromel e Cleusa Geromel, totalizando respectivamente: R$
173.143,05; R$ 22.000,00; R$ 2.500,00; R$ 113.277,94 e R$ 71.400,00.
ac) Acrescenta que os pagamentos ao casal Valmir Geromel e Eliane Tonon Geromel
totalizaram R$ 351.006,23. O casal também foi beneficiado com a aquisição da Laje
Fl. 1816
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1401-006.307 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.727726/2016-40

Comercial, paga pela empresa Resipack, no valor total de R$ 700.00,00 à empresa
Brasília Square Offices Empreendimentos Imobiliários Ltda. Informa que os intimou a
esclarecer os valores recebidos através de depósitos/transferências em conta, efetuados
pela empresa fiscalizada Resipack e os mesmos não apresentaram justificativa ou
documento hábil para comprovação da origem de referidos créditos. Ainda informa que
todas as pessoas físicas identificadas pertencentes à “família Gonçalves” e à “família
Geromel” e a empresa Alfa Pet, que receberam valores da empresa Resipack, conforme
análise da movimentação financeira da fiscalizada mantida junto ao Banco Bradesco,
foram intimadas pela fiscalização, mas nenhuma respondeu a que título estes valores
foram pagos, quais operações/serviços embasaram os referidos pagamentos. Todas as
intimações foram recebidas, conforme Avisos de Recebimentos dos correios, também
anexados ao Relatório no anexo 28.
Conclusão de utilização de interposta pessoa
ad) Segundo a autoridade fiscal, a interposição fraudulenta de pessoas no quadro
societário da fiscalizada teve como objetivo ocultar e eximir da responsabilidade
tributária os verdadeiros titulares e gestores. Que a fiscalização colheu elementos
necessários à formação de um conjunto sólido que se constitui em prova inequívoca da
intenção dos sujeitos passivos de praticar o ato delituoso tributário. Que é cabível a
interpretação de solidariedade às pessoas físicas ou jurídicas com interesse comum na
situação que consiste no fato gerador da obrigação principal, bem como, quando agem
como representantes da pessoa jurídica, praticando atos que caracterizem infração à lei,
como sonegação e fraude. Que os reais beneficiários foram identificados, através de atos
de gerência exercidos, dos pagamentos, depósitos / transferências / cheques efetuados
pela Fiscalizada. Estes beneficiários não justificaram a administração/gerência exercida
na Fiscalizada, não comprovaram a origem dos referidos recursos através de
documentação hábil e idônea, bem como não responderam às intimações efetuadas pela
fiscalização. Concluiu, assim, que são os reais beneficiários e sócios de fato da empresa
fiscalizada:
- O Sr. Valmir Geromel, CPF 951.116.388-49, a quem foi atribuída responsabilidade
solidária pelo crédito tributário objeto do auto de infração, tendo em vista os valores
recebidos / transferidos / pagos pela Resipack à sua pessoa, seus filhos e sua esposa,
sem a comprovação de sua origem, apesar de devidamente intimado para esta
finalidade;
- Eliane Tonon Geromel, CPF 023.039.828-63, a quem foi atribuída responsabilidade
solidária pelo crédito tributário objeto deste auto de infração, tendo em vista os valores
recebidos / transferidos / pagos pela Resipack à sua pessoa, seus filhos e seu esposo,
sem a comprovação de sua origem, apesar de devidamente intimado para esta
finalidade;
- Agnaldo Marques Gonçalves, CPF 033.220.528-26, a quem foi atribuída
responsabilidade solidária pelo crédito tributário objeto deste auto de infração, tendo em
vista os pagamentos recebidos pela sua pessoa, sua família e na aquisição da laje
comercial em nome de sua empresa Alfa Pet Ltda Epp e, posteriormente, na cessão da
laje comercial para a empresa Italy Comércio de Imóveis Próprios Ltda, onde consta sua
esposa como sócia, sem a comprovação de sua origem, apesar de devidamente intimado
para esta finalidade;
- Italúcia De Sousa Gonçalves, CPF 082.542.868-84, a quem foi atribuída
responsabilidade solidária pelo crédito tributário objeto deste auto de infração, tendo em
vista os valores recebidos / transferidos / pagos pela Resipack à sua pessoa, seu cunhado
e seu esposo, sem a comprovação de sua origem, apesar de devidamente intimada para
esta finalidade;
Fl. 1817
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1401-006.307 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.727726/2016-40

- José Marques Gonçalves, CPF 309.303.248-20, a quem foi atribuída responsabilidade
solidária pelo crédito tributário objeto deste auto de infração, tendo em vista os valores
recebidos / transferidos / pagos pela Resipack à sua pessoa, sem a comprovação de sua
origem, apesar de devidamente intimado para esta finalidade;
- Renato Luiz Righetto Ifanger, CPF 743.774.428-72, a quem foi atribuída
responsabilidade solidária pelo crédito tributário objeto deste auto de infração, tendo em
vista que a grande maioria dos cheques nominais da empresa Resipack eram sacados no
caixa, mediante autorização de seus funcionários, na empresa Power Factoring (Bruno
ou Sueli), sendo que a funcionária Sueli, em seu depoimento à fiscalização, declarou
que a determinação para as confirmações dos cheques emitidos pela Resipack eram
autorizadas previamente por ordem do sócio da empresa Power Factoring, o Sr. Renato
Righetto Ifanger. Para a autoridade fiscal, não há explicação plausível para o fato de que
os funcionários da empresa Power Factoring autorizassem ao banco Bradesco SA o
pagamento no caixa, dos cheques emitidos da empresa Resipack. Essa operação dizia
respeito à própria empresa e seus responsáveis. Não haveria razão para que o Banco
Bradesco validasse a emissão e o pagamento de um cheque de uma conta-corrente
mantida junto ao Banco com uma terceira pessoa jurídica, exceto se esta for a real
responsável pela sua emissão e pagamento, ou seja, se o Sr. Renato Luiz Righetto
Ifanger era quem operava os valores da empresa Resipack, em relação aos cheques
emitidos e descontados / pagos na boca do caixa do Banco Bradesco. Reforça o
entendimento o fato de em ato contínuo, após a confirmação dos cheques, de valores
expressivos, os referidos eram sacados em dinheiro para omitir sua real destinação.
Acrescenta que o telefone da empresa Power Factoring constava em diversos cheques
nominais emitidos; Que o ex-funcionário da empresa Resipack, o Sr. Rai Pereira
Ferreira em seu depoimento menciona que o dono da empresa Resipack se chamava
Renato e informa como telefone da empresa Resipack o telefone da empresa Power
Factoring; Que foram emitidas notas fiscais pela empresa Power Comércio De
Embalagens Ltda, CNPJ 06.015.629/0001-91, para a empresa Resipack no total de R$
11.969.674,50 no período de 03/2013 a 10/2013, e esta empresa não apresenta
movimentação financeira no período e seu sócio seria em tese o Sr. Renato Luiz
Righetto Ifanger.
- Jair De Alencar, CPF 048.169.228-22, procurador da empresa, conforme instrumento
lavrado em 06/06/2012, no 5o Tabelião de Notas de Campinas/SP. Lhe foi atribuída a
responsabilização solidária tributária, por ser a pessoa a quem a empresa conferiu
procuração com os mais amplos, gerais e ilimitados poderes para gerir e administrar a
empresa fiscalizada, bem como pelo seu cadastro na conta da empresa junto ao banco
Bradesco e sua assinatura em todos os cheques emitidos pela empresa. Entende cabível
sua responsabilidade solidária pelo crédito tributário objeto deste auto de infração.
Da responsabilidade pessoal dos sócios de fato
ae) A autoridade fiscal discorre que o enquadramento legal quanto à responsabilidade
pelo crédito tributário constituído ou a constituir, tendo como sujeito passivo a
fiscalizada, é definida pelos ditames legais compilados pelos artigos 124 e 135 do
Código Tributário Nacional - Lei no 5.172, de 25/10/1966. Ratifica que ficaram
evidenciados os sócios de fato, os quais seriam os principais interessados nos resultados
da empresa Fiscalizada desde o momento de sua constituição, em tese fraudulenta,
tendo estreita e direta ligação com suas operações.
af) Acrescenta que caracterizada a interposição de pessoas na constituição da empresa
fiscalizada Resipack, e mediante a comprovação, através da movimentação financeira,
do cruzamento de dados nos sistemas da RFB e nos depoimentos colhidos pela
fiscalização, conclui que a fiscalizada foi constituída com intuito fraudulento de ocultar
os sócios de fato, os quais devem ser os responsáveis solidários pelo crédito tributário
ora constituído.
Fl. 1818
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 1401-006.307 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.727726/2016-40

ag) Assim sendo, constatou, de acordo com a previsão legal contida nos artigos 207,
209 e 210 do Regulamento do Imposto de Renda (Decreto 3.000/99) e artigos 124 e 135
do Código Tributário Nacional (Lei 5.172/66), a Sujeição Passiva Por Responsabilidade
Pessoal dos sócios de fato da fiscalizada, por todos os débitos fiscais constituídos ou a
constituir em nome desta. Junta, inclusive julgado do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais – CARF, para reforçar a sua escorreita atitude ao proceder as devidas
responsabilizações pessoais.
Do arbitramento do lucro
ah) Informou que pelo fato da fiscalizada, regularmente intimada, não ter apresentado
escrituração contábil e fiscal, o lucro a ser tributado pelo IRPJ e CSLL foi arbitrado,
conforme previsto no art. 47 da Lei no 8981/95.
Do IRPJ e CSLL devidos
ai) O lucro arbitrado a ser tributado pelo IRPJ foi apurado aplicando-se o percentual de
9,6% à receita bruta, obtendo assim a base de cálculo a ser multiplicada pela alíquota de
15%, acrescido de 10% do lucro que exceder R$ 20.000,00 mensais.
aj) Quanto à CSLL, o lucro arbitrado a ser tributado foi apurado aplicando-se o
percentual de 12% à receita bruta conhecida de cada trimestre, conforme o comando
legal do Inciso I do artigo 29 da Lei 9.430/96, bem como do artigo 20 da Lei 9.245/95 e
o Inciso II do artigo 3o da Lei 10.637/2002.
ak) Informou que tendo em vista que não foi possível obter a escrituração da empresa e
que a empresa consignou “zero” para suas receitas em DIPJ, obteve a apuração da
receita bruta auferida por meio das Notas Fiscais de Vendas emitidas e extraídas do
Sistema Público de Escrituração Digital – Nota Fiscal Eletrônica (SPED-NFe) e que tais
Nfe (período 01/08/2012 a 31/12/2013) estão relacionadas no Anexo 2 do Relatório
Fiscal. al) Acrescenta que as mercadorias vendidas pela fiscalizada encaixam-se 99% do
total em três tipos de classificação constantes na NCM – Nomenclatura Comum do
Mercosul: 39076000; 39233000 e 39235000.
am) Que foram consideradas na composição do faturamento da empresa as notas fiscais
emitidas com os seguintes Códigos Fiscais de Operações e Prestação - CFOP: 5102 -
venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros; 5123 - venda de mercadoria,
adquirida ou recebida de terceiros e remetida para industrialização, por conta e ordem
do adquirente, sem transitar pelo estabelecimento do adquirente; 6102 - venda de
mercadoria adquirida ou recebida de terceiros; 6123 - venda de mercadoria, adquirida
ou recebida de terceiros, remetida para industrialização, por conta e ordem do
adquirente. Dessa maneira, os valores obtidos mediante a composição das Notas Fiscais
de Saídas totalizam as seguintes receitas brutas para os meses de 08/2012 a 12/2013 :
R$ 90.492.537,17. (tabela detalhada às fls. 152).
an) A seguir, apresenta a tabela de apuração do IRPJ e da CSLL, às fls. 153 do Relatório
Fiscal, que são os valores do IRPJ e da CSLL devidos pela fiscalizada e não recolhidos
nem declarados à Secretaria da Receita Federal do Brasil:
Fl. 1819
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 1401-006.307 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.727726/2016-40

Da Cofins e do PIS devidos
ao) A fiscalizada comercializava, entre outros produtos, embalagens plásticas destinadas
ao envasamento dos produtos classificados nas posições 22.01, 22.02 e 22.03 da TIPI.
38 Conforme previsto nos artigos 51 e 52 da Lei No 10.833, de 29 de dezembro de 2003,
as receitas decorrentes da venda e da produção sob encomenda de embalagens pelas
pessoas jurídicas industriais ou comerciais destinadas ao envasamento dos produtos
classificados nas posições 22.01, 22.02 e 22.03 da TIPI ficaram sujeitas ao recolhimento
das contribuições PIS e Cofins por litros e unidades de produto.
ap) Que com base no art. 2o do Decreto no 5.062, de 30 de abril de 2004, delineou-se o
montante que seria cobrado de acordo com o tipo de embalagem produzido ou
comercializado.
aq) Informa que tendo em vista que a fiscalizada teve o lucro arbitrado para fins de
apuração do IRPJ e da CSLL, por conseqüência, teve suas bases de cálculo da Cofins e
do PIS apuradas através da sistemática da Cumulatividade, não havendo direito a
reduções decorrentes de créditos, em conformidade com o disposto no inciso II do art.
10 da Lei 10.833, de 29 de dezembro de 2003 e inciso II do art. 8o da Lei 10.637 de 30
de dezembro de 2002.
ar) Uma vez que o contribuinte enquadra-se em duas formas de tributação da Cofins e
do PIS (alíquotas especificas por unidade de produto e alíquotas ordinárias do sistema
cumulativo), tornou-se necessário fazer a segregação de suas receitas para fins de
apurar-se os montantes devidos de cada uma das contribuições.
as) Através das fichas “10A - Cálculo da Contribuição para o PIS/Pasep Alíquotas por
Unidade de Medida de Produto” e “20A - Cálculo da Cofins Alíquotas por Unidade de
Medida de Produto” constante dos Dacon apresentados pela fiscalizada para o ano
calendário 2012 e 2013, constatou que a empresa comercializava os produtos
enquadrados no tratamento previsto pelos artigos 51 e 52 da Lei No 10.833, de 29 de
dezembro de 2003.
at) Conforme já mencionado, a receita bruta conhecida foi apurada a partir das notas
fiscais eletrônicas apresentadas. Nas notas fiscais emitidas não é possível identificar
quais produtos foram envasados pelas pré-formas comercializadas pela fiscalizada. Tal
identificação torna-se relevante, pois a forma de tributação das contribuições Cofins e
PIS, isto é, sob alíquotas ordinárias ou específicas por unidade de medida de produto,
depende do produto a ser envasado. Dessa forma, foi comparado o quantitativo dos
produtos discriminados nas notas fiscais emitidas, que seriam passíveis de tributação
Fl. 1820
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 1401-006.307 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.727726/2016-40

por unidade de medida de produto, com as informações prestadas nos Dacon nas fichas
10A - Cálculo da Contribuição para o PIS/Pasep Alíquotas por Unidade de Medida de
Produto” e “20A - Cálculo da Cofins Alíquotas por Unidade de Medida de Produto”.
au) A autoridade fiscal detalha o quadro comparativo: NF-e (quantidades dos produtos
passíveis de tributação por unidade de medida) x Dacon (quantidades dos produtos
tributados por unidade de medida) e junta a tabela às fls. 157 do Relatório.
av) A tributação das contribuições Cofins e PIS por unidade de medida do produto foi
feita com base nas quantidades dos produtos informados nos Dacon e a base de cálculo
a ser tributada pelas alíquotas ordinárias do sistema cumulativo foi apurada excluindo
da receita bruta mensal os valores de receita que foram tributados por unidade de
medida do produto. Para detalhamento foram juntadas 4 tabelas às fls. 159/162 do
Relatório.
aw) Dessa forma a autoridade fiscal chegou aos valores das contribuições Cofins e PIS
devidos no período de agosto/2012 a dezembro/2013 incidentes sobre a receita bruta
conhecida sob as alíquotas ordinárias do sistema cumulativo. Os valores apurados foram
juntados em tabela às fls. 163.
ax) Juntou planilhas que totalizam as quantidades dos produtos a serem tributadas pelas
contribuições Cofins e PIS por unidade de medida de produto e os respectivos valores
devidos de contribuição, considerando as alíquotas específicas por unidade de medida
de produto. Às fls. 164 e 165 do Relatório Fiscal consta a tabela com os valores devidos
de Cofins e às fls. 166 a 167 os valores devidos de Pis.
ay) Às fls. 168 e 169 do Relatório, a autoridade fiscal apresenta o somatório dos valores
devidos de Cofins e Pis, respectivamente R$ 7.982.508,62 e R$ 1.727.595,28. Estes
valores antes da aplicação das multas e acréscimos legais.
Da aplicação da multa qualificada
az) Por meio dos sistemas de controle, a autoridade fiscal coletou as Notas Fiscais
emitidas pela empresa fiscalizada, as quais totalizaram R$ 90.492.537,17 no período de
2012 e 2013. Acrescenta que mesmo assim, a fiscalizada não declarou informações na
DIPJ nestes anos-calendário. E que também não localizou recolhimento de impostos e
contribuições.
ba) Entende que as notas fiscais são provas diretas que a fiscalizada omitiu
intencionalmente receitas ao fisco com a finalidade de sonegar os tributos e
contribuições federais. Que outros elementos corroboram com o dolo por parte dos
responsáveis de fato pela empresa.
bb) Além de não pagar tributos nem sequer declarar rendimentos, a fiscalizada também
se evadiu de seu endereço. Que estas condutas levam à aplicação da multa agravada e ao
encaminhamento de Representação ao Ministério Público Federal, pois os responsáveis
pela fiscalizada prestaram declarações falsas às autoridades fazendárias, na medida em
que fizeram constar em DIPJ, informações que não condizem com a realidade fática da
empresa e como decorrência dessa primeira conduta, praticaram a Omissão de Receitas,
Crime Contra a Ordem Tributária, tipificado em lei.
bc) Aponta como responsáveis pela prática dos atos descritos acima as seguintes
pessoas físicas: Valmir Geromel, Eliane Tonon Geromel, Agnaldo Marques Gonçalves,
Italúcia De Sousa Gonçalves, José Marques Gonçalves, Renato Luiz Righetto Ifanger e
Jair De Alencar (procurador da empresa), são os sócios de fato da fiscalizada.
bd) Com enquadramento previsto nos artigos 1o e 2o da Lei no 8.137/90, estes fatos
resultam na aplicação de multa qualificada incidente sobre as diferenças de tributos e
contribuições apuradas como decorrência dos procedimentos adotados pelo
Fl. 1821
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 1401-006.307 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.727726/2016-40

contribuinte, conforme previsto no inciso I do art. 44 da Lei 9.430/96 em conjunto com
o § 1o do mesmo artigo.
Da multa agravada
be) Informa que durante a Ação Fiscal foram lavrados Termos para os quais não se
obteve resposta alguma. Que os responsáveis deixaram de prestar esclarecimentos e de
entregar a documentação solicitada. Que esta conduta ensejou a aplicação do
agravamento da multa qualificada para os tributos e contribuições porventura apurados,
conforme artigo 959 do Regulamento do Imposto de Renda, com as alterações
introduzidas pela Lei no 11.488, de 2007
Da multa total aplicada
bf) Informa que efetuou o agravamento da multa (225%) com base no disposto nos
parágrafos 1o e 2o e no artigo inciso I do art. 44 da Lei no 9.430/96, com redação dada
pela Lei 11.488/2007 e no Artigo 72 da Lei no 4.502/64, os quais enquadram o evidente
intuito de fraude e a falta reincidente de apresentação de esclarecimentos e arquivos
magnéticos. E ainda que, de acordo com o art. 1° do Decreto n° 2.730, de 10 de agosto
de 1998 e da Portaria RFB n° 2439, de 21 de Dezembro de 2010, com as alterações
introduzidas pela Portaria RFB 3182 de 29/07/2011, os Auditores-Fiscais ainda deverão
formalizar Representação Fiscal para Fins Penais, perante o Delegado ou Inspetor-
Chefe da Receita Federal do Brasil (RFB), responsável pelo controle do processo
administrativo-fiscal, sempre que no exercício de suas atribuições identificarem
situações que, em tese, configurem crime relacionado com as atividades da RFB.
bg) Acrescenta que, vinculado ao presente Auto de infração, foi formalizado o processo
de Representação Fiscal Para Fins Penais no 10830.7277272016-94, conforme
determinado pela Portaria RFB no 2439, de 21 de Dezembro de 2010, tendo em vista
que a conduta do contribuinte é tipificada como crime contra a ordem tributária,
previsto no art. 1° e 2° da Lei no 8.137 de 27 de dezembro de 1990.
bh) Finaliza, afirmando que essas infrações à legislação tributária federal acarretaram a
redução, em tese, dolosa, do recolhimento do IRPJ e, por conseqüência, de seus reflexos
CSLL, Cofins e PIS nos anos-calendário 2012 e 2013. Por último, lista todos os 35
anexos que pertencem ao Relatório Fiscal.
Impugnações da empresa Resipack –AI IRPJ e AI CSLL
Questão preliminar e mérito da autuação
7. A fiscalizada impugnante apresenta duas impugnações quase idênticas, uma para
IRPJ e outra para CSLL, cujos argumentos estão sintetizados a seguir.
a) Alega inicialmente a nulidade do auto de infração por não conter os requisitos legais
obrigatórios. Acrescenta que com a apuração do imposto pela modalidade de apuração
do lucro arbitrado fica em total desvantagem em relação aos demais contribuintes, pois
sofre o adicional do Imposto de Renda sobre a Base de Cálculo apurada, ferindo o
princípio da isonomia previsto no artigo 5o da Constituição Federal.
b) Aduz que fiscalização não poderia ter se baseado somente nas notas fiscais de
vendas, não deduzindo seus créditos, não gerando assim receita para composição da
base de cálculo a fim de apuração do imposto. Pois o art. 214 do Regulamento do
Imposto de Renda diz que a Receita Bruta não inclui vendas canceladas e descontos
incondicionais, bem como os impostos não cumulativos.
c) Que a empresa cumpriu suas obrigações acessórias quando entregou a DIPJ mesmo
estando zerada. Que a fiscalização desconsiderou os valores apurados, registrados e
Fl. 1822
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 1401-006.307 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.727726/2016-40

demonstrados pela defendente na sua conta “Estoque de Matéria-Prima”, conta
“Fornecedores” e “Conta Caixa”, tornando inviável qualquer lançamento por hipótese e
presunção, restando a nulidade do lançamento e cancelamento da exigência fiscal do
período, eis que a fiscalização não apresentou provas para embasar o auto de infração.
Da multa
d) Alega o impugnante que a multa de 225% tem caráter confiscatório. O Fisco ao
realizar a autuação, e aplicar a multa no patamar de 225%, ultrapassou o percentual de
100%, estabelecido em nossa Constituição Federal, e também, aplicada pela nossa Corte
Superior em jurisprudências recentes. Cita trechos de decisão no Supremo Tribunal
Federal dos Ministros Marco Aurélio e Ilmar Galvão. Que a multa quando excessiva
tem caráter confiscatório da mesma forma que os tributos. Cita RE com decisão
proferida pelo Ministro César Peluso.
e) Entende que a legislação veda multa punitiva que seja superior a 100%, sendo por
isto impositiva a redução da multa autuada para, no máximo, 100% valor do imposto de
acordo com a jurisprudência do STF.
Dos Pedidos
f) Ao final pugna pela insubsistência do auto de infração e da imposição da multa,
requer ainda que o fisco se abstenha de inscrever o impugnante no Cadin e também se
abstenha de cobrar o auto de infração, bem como de criar óbices à expedição de
certidões. Pede, finalmente receber ciência e cópia de decisão proferida nos autos.
Impugnações da empresa Resipack – AI PIS e AI Cofins
Questão preliminar e mérito autuação
8. A fiscalizada impugnante apresenta duas impugnações quase idênticas, uma para
Cofins e outra para Pis, cujos argumentos estão sintetizados a seguir.
a) Alega inicialmente a nulidade do auto de infração por não conter os requisitos legais
obrigatórios. Acrescenta que com a apuração do imposto pela modalidade de apuração
do lucro arbitrado fica em total desvantagem em relação aos demais contribuintes, pois
sofre o adicional do Imposto de Renda sobre a Base de Cálculo apurada, ferindo o
princípio da isonomia previsto no artigo 5o da Constituição Federal.
b) Que a fiscalização não poderia ter se baseado somente na sistemática da
cumulatividade, o que impossibilitou ao impugnante às reduções oriundas do crédito.
c) Que a empresa cumpriu suas obrigações acessórias relativas à modalidade de
tributação no lucro real ou presumido quando entregou a DIPJ, mesmo estando zerada.
Que a fiscalização desconsiderou os valores apurados, registrados e demonstrados pela
defendente na sua conta “Estoque de Matéria- Prima”, conta “Fornecedores” e “Conta
Caixa”, tornando inviável qualquer lançamento por hipótese e presunção, restando a
nulidade do lançamento e cancelamento da exigência fiscal do período, eis que a
fiscalização não apresentou provas para embasar o auto de infração.
d) Quanto à multa aplicada as alegações são idênticas àquelas apresentadas na
impugnação do auto de infração do IRPJ e CSLL. Os pedidos também são os mesmos.
Fl. 1823
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 1401-006.307 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.727726/2016-40

Impugnações do Responsável Tributário Jair de Alencar
Questão preliminar
9. O impugnante apresenta 4 impugnações, uma para cada auto de infração referente a
cada um dos tributos: IRPJ, CSLL PIS e Cofins, conforme a seguir:
a) Alega inicialmente nulidade do procedimento fiscal por imprecisão na caracterização
da infração cometida e cerceamento de defesa. Aponta os artigos 10 e 11 do Decreto
70.235/72 e também a distinção entre os art. 124, I e 135, III do Código Tributário
Nacional (CTN), por entender que as hipóteses de incidência são divergentes,
argumentando que o primeiro exige que se comprove o interesse comum e o segundo, a
existência de atos praticados pelos sócios e administradores com infração a lei societária
ou ao estatuto social, caracterizando a nulidade.
b) Junta decisões do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais para justificar a
nulidade defendida, quanto à identificação do sujeito passivo. Questiona a descrição
exata das acusações fiscais, alegando que a existência de obscuridade desta dificulta o
exercício da defesa e, portanto, passível de nulidade. Considera que houve evidente
cerceamento de defesa uma vez que a fiscalização menciona no AI a infração contida no
artigo 124, I do CTN, e em seu relatório, além do artigo citado, também menciona o
artigo 135, inciso III do CTN, porém estes têm hipóteses de incidência distintas, o
primeiro exige que se comprove o interesse comum e o segundo, a existência de atos
praticados pelos sócios e administradores com infração à lei societária ou ao estatuto
social.
Mérito
c) Alega que a fraude não pode ser presumida, precisa ser comprovada. Ressalta que
não é sempre que a pessoa física pode ser responsabilizada por débitos da pessoa
jurídica, interpretando a expressão "infração de lei, contrato social ou estatutos",
expressa no mencionado artigo 135 do CTN. Alega que é necessária a prova de que o
administrador da pessoa jurídica tenha se beneficiado pessoalmente com a
inadimplência ou tenha dissolvido irregularmente a sociedade, para haver eventual
caracterização de sua responsabilidade tributária, o que não é o caso.
d) Que não há um elemento no Auto de Infração em tela, que indique recebimento de
algum valor pelo impugnante, ou ainda, que este seja beneficiado pela atividade
financeira da empresa autuada, inexistindo assim o interesse comum, logo, não podendo
ser atribuída sua responsabilidade solidária.
e) Destaca o depoimento do ex-funcionário da empresa Resipack, que afirma que o
dono da empresa Resipack Indústria e Comércio de Embalagens, era o Sr. Renato
(Responsável Solidário), e seu filho do qual, não se recordava do nome, informando
ainda que o telefone de contato da empresa era 19-33651984, telefone este, que pertence
à Power Factoring, cujo sócio é o Sr. Renato Luiz Righetto Ifanger, vide fls. 13 do
Relatório Fiscal. E ainda, conforme relatado pela Agente Fiscal, analisando as notas
fiscais de entrada da empresa Resipack, fora constatado que uma das maiores
fornecedoras era a empresa Power Comércio De Embalagens Ltda, totalizando R$
11.969,674,50 e segundo aponta o anexo 15 (Ficha Jucesp) constavam como
proprietários da referida empresa os Srs. Renato Ifanger e Alex Ifanger. Acrescenta
ainda que os cheques emitidos pela empresa autuada Resipack, precisavam de uma
autorização/confirmação prévia da empresa Power Factoring, para que fossem
descontados, como é possível verificar no depoimento da funcionária da empresa
Power, Sra. Maria Sueli, nas fls. 21 do relatório fiscal. Além disso, alega que a
autoridade fiscal jamais apontou qualquer ato em afronta à lei ou aos estatutos das
companhias em causa que tenha sido praticado pelo impugnante, o que não autoriza a
responsabilização solidária prevista no art. 135, inc. III, do CTN.
Fl. 1824
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 1401-006.307 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.727726/2016-40

f) Junta acórdãos da 1a e 3a seção do CARF. e alega que o fato de a pessoa física se
beneficiar do fato gerador não é condição bastante para a configuração de interesse
comum (art. 124, I do CTN). Afirma que o interesse comum do artigo 124, I do CTN, é
interesse jurídico, e não mera e simplesmente o interesse econômico, de modo que,
naquele, o sujeito integra a relação jurídica que compõe o fato gerador da obrigação
tributária, porém, para haver o interesse jurídico (interesse comum — artigo 124, I do
CTN), a situação jurídica realizada por alguém gera os mesmos direitos e deveres para a
outra. Junta acórdão proferido pelo CARF.
Da multa
g) Considera que a multa de 225% aplicada pela fiscalização além de possuir caráter
confiscatório, não merece prosperar em relação ao seu agravamento e qualificação.
Junta decisões do CARF que entende corroborar sua posição. Evidente que para a
aplicação da multa de 225% é indispensável plena caracterização e comprovação da
prática de conduta fraudulenta por parte do contribuinte, o que não é o caso.
h) Ao final pugna pela insubsistência do auto de infração e da imposição da multa,
requer ainda a exclusão de sua responsabilidade como solidário pelo débito tributário.
Pede ainda receber ciência e cópia de decisão proferida nos autos.
Impugnações do Responsável Tributário Agnaldo Marques
10. O impugnante apresenta 4 impugnações, uma para cada auto de infração referente a
cada um dos tributos: IRPJ, CSLL PIS e Cofins. A questão preliminar e as questões de
mérito são as mesmas apresentadas pelo impugnante Jair de Alencar, relatadas acima,
exceto pela inclusão da seguinte argumentação: Que a mera transferência de valores, os
quais somados não representam nem 5% do débito cobrado, não configuraria a
responsabilidade solidária do impugnante, podendo esses valores ser pagos a títulos de
uma prestação de serviço, logo, não caracterizaria a responsabilidade solidária.
Impugnações do Responsável Tributário Eliane Tonon Geromel
11. A impugnante apresenta 4 impugnações, uma para cada auto de infração referente a
cada um dos tributos: IRPJ, CSLL PIS e Cofins. A questão preliminar e as questões de
mérito são as mesmas apresentadas pelo impugnante Agnaldo Marques, relatadas acima,
exceto pela inclusão do argumento que a autoridade fiscal sequer individualizou as
condutas das pessoas físicas, comprovando de maneira clara a conduta de cada agente, a
fim de vincular com a infração apontada. Para isso aponta trecho da autuação constante
à pág. 31 do Relatório Fiscal.
Impugnações do Responsável Tributário Italúcia de Souza Gonçalves
12. A impugnante apresenta 4 impugnações, uma para cada auto de infração referente a
cada um dos tributos: IRPJ, CSLL PIS e Cofins. A questão preliminar e as questões de
mérito são as mesmas apresentadas pelo impugnante Agnaldo Marques, relatadas acima,
exceto pela inclusão da seguinte ponderação: Que a mera transferência de valores, os
quais somados não representam nem 2% do débito cobrado, e isso não configuraria a
responsabilidade solidária do impugnante, podendo esses valores ser pagos a títulos de
uma prestação de serviço, logo, não caracterizaria a responsabilidade solidária.
Impugnações do Responsável Tributário José Marques Gonçalves
13. O impugnante apresenta 4 impugnações, uma para cada auto de infração referente a
cada um dos tributos: IRPJ, CSLL PIS e Cofins. A questão preliminar e as questões de
mérito são as mesmas apresentadas pelo impugnante Agnaldo Marques, relatadas acima.
Fl. 1825
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 1401-006.307 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.727726/2016-40

Impugnações do Responsável Tributário Valmir Geromel
14. O impugnante apresenta 4 impugnações, uma para cada auto de infração referente a
cada um dos tributos: IRPJ, CSLL PIS e Cofins. A questão preliminar e as questões de
mérito são as mesmas apresentadas pela impugnante Eliane Tonon Geromel, relatadas
acima.
Impugnação do Responsável Tributário Renato Luiz Riguetto Ifanger
15. Apresenta impugnação com as seguintes com alegações e argumentos que, em
resumo, são os descritos a seguir:
a) Alega inicialmente que não possui qualquer relação societária formal, de fato ou de
gerência com a empresa autuada Resipack Indústria e Comércio de Embalagens Ltda.
b) Que a fiscalização realizou buscas no sistema Censec, nas notas fiscais de entrada da
empresa Resipack e que expediu a Requisição de Movimentação financeira RMF ao
Banco Bradesco solicitando a movimentação financeira da empresa do período de 2012
e 2013. Acrescenta que a fiscalização afirma que no sistema consta "que a fiscalizada
entregou várias declarações". No entanto, nenhuma dessas declarações foi juntada aos
autos ou sequer disponibilizadas para análise dos responsáveis trazidos ao pólo passivo
do presente lançamento.
c) Que o depoimento do ex-funcionário da empresa, Sr. Rai Pereira, é precariamente
tomado e unilateralmente utilizado como base para imputar a responsabilidade solidária
deste Impugnante. Alega que o depoimento sequer traz sua qualificação e/ou qualquer
informação para efetiva identificação da pessoa ou paradeiro. Que a simples indicação
do nome “Sr. Renato” não pode servir de base para ligar ao nome do impugnante, eis
que um nome muito comum no Brasil
Da extinção parcial do crédito tributário pela decadência
d) Argumenta que houve decadência de parte do lançamento, pois deve ser levado em
consideração o prazo do artigo 150, §4o (5 anos a contar da data do fato gerador), em
tendo ocorrido o pagamento antecipado, ainda que insuficiente; o que, no presente caso,
em virtude de tais provas não constarem nos autos. Que o prazo do artigo 173, inciso I
(5 anos a contar do próximo exercício financeiro considerando a data de vencimento do
tributo), em não tendo ocorrido o pagamento antecipado. Que, assim, resta evidente a
ocorrência da decadência para parte dos débitos ao aplicar ao caso a decadência nos
termos do artigo 173, inciso I, do CTN (o que se espera, vez que não ocorreu o
pagamento antecipado).
e) Argumenta que para a contagem do prazo decadencial nos termos do 173, do CTN, é
imperioso levar em consideração o período de apuração dos tributos, ou seja, para o PIS
e Cofins, mensal, e para o IRPJ e CSLL, trimestral. Junta o quadro abaixo, alegando que
seria induvidosa a ocorrência da decadência de parte do débito, vez que o lapso de 5
anos transcorreu sem a constituição do crédito tributário pelo lançamento:

Fl. 1826
DF CARF MF
Original

Fl. 21 do Acórdão n.o 1401-006.307 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.727726/2016-40

f) Assim, requer o reconhecimento da extinção parcial do Crédito Tributário pela
decadência.
Da ausência de relação com a empresa Resipack
g) Alega que sua inclusão no pólo passivo do auto de infração contém vícios que
ocasionam a sua nulidade de plano. Considera que o redirecionamento da dívida para a
pessoa dos sócios é medida excepcional ao curso natural das ações executivas ou
cautelares contra as empresas, e deve revestir-se de elementos obrigatórios para sua
decretação, sob pena de nulidade. Alega que a fiscalização incluiu terceiro que mantinha
relação comercial com a empresa com base em contrato de factoring devidamente
apontado e fornecido para a Fiscalização.
h) Informa que a anotação no verso de "conf. Sueli" pode referir justamente a essa
dinâmica: o banco, mediante acordo prévio que não precisa ser formal pois se operaria
no nível gerencial de cada agência, somente aceita o pagamento mediante a confirmação
de que a factoring irá fazer frente àquela retirada Assim, não poderia o Fisco incluir
terceiros na fase administrativa como responsáveis solidários de um ilícito tributário que
ao menos se prestou a provar.
i) Alega que a inexistência de interesse comum é evidente, argumentando que interesse
comum deve ser entendido como a pessoa diretamente relacionada com o ato. “É claro
que todo prestador de serviço tem interesse que seu cliente seja vitorioso e bem
sucedido em seu negócio eis que o seu recebimento pelo serviço prestado bem depende
da saúde financeira do cliente. Isso no entanto não o torna sócio do cliente ou sequer
configura interesse comum na acepção jurídica utilizada pela lei”.
j) Quanto ao artigo 135, Argumenta que a relação gerencial, administrativa e de controle
e responsabilidade deve ser aquela formalmente consubstanciada seja em contrato
social, seja contrato de outorga de poderes específicos para sempre. Do contrário, estar-
se-ia transformando prestador de serviço em gerente. Exemplifica que muitas empresas
somente tomam decisões com base em orientação jurídica, muitas vezes de serviço
terceirizado e que muitas dessas decisões têm conseqüências e naturezas gerenciais e de
administração da empresa e isso não os torna solidários. Junta decisão proferida pelo
Conselho CARF.
k) Que a fiscalização administrativa não possui qualquer competência para determinar a
responsabilidade de terceiros, sendo exclusiva da Procuradoria da Fazenda Nacional.
Assim, verifica-se o vício de competência praticado pelo Fisco e que deve ser corrigido.
Pede a nulidade do auto de infração haja vista que o impugnante não atuou dolosamente
nos atos praticados pela empresa, bem como não estarem presentes os pressupostos do
artigo 135, do Código Tributário Nacional.
Do contrato de factoring existente entre a empresa Resipack e a Power Factoring
l) O impugnante busca conceituar a atividade de Factoring. Informa que exerce
atividade de fomento mercantil. Justifica assim, a razão pela qual o Banco Bradesco
pedia a confirmação da empresa Power Factoring para liberação dos cheques emitidos
pela empresa Resipack. E acrescenta que as autorizações concedidas pelo impugnante se
deu em razão das atividades empresariais perpetradas pela empresa Power Factoring.
Não estão relacionadas com a administração ou a suposta relação de sócio de fato da
empresa Resipack. Junta trecho de documento que informa ser o contrato entre a
Resipack e a Power Factoring.
Fl. 1827
DF CARF MF
Original

Fl. 22 do Acórdão n.o 1401-006.307 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.727726/2016-40

Da alegação da inexistência de fraude ou simulação na venda da empresa Power
Embalagens Ltda
m) Informa que o impugnante vendeu o estabelecimento Power Embalagens em
dezembro de 2005 e que as notas fiscais consideradas no processo são dos anos de 2012
e 2013. Que a fiscalização desconsiderou os documentos entregues pelo impugnante
considerando-o como real sócio da Power Embalagens.
n) Acrescenta que não se recorda dos nomes dos adquirentes da empresa Power
Embalagens, uma vez que realizou a venda por anúncio. Que o local da celebração da
Alteração do Contrato Social foi a cidade de São Paulo, uma vez que a sede da empresa
naquela época era localizada naquele município. E que a demora de 6 dias para
recebimento do pagamento, sendo 3 dias deste período dias não úteis no município de
Campinas, não podem e nem devem significar a existência de fraude no negócio
jurídico firmado. E ainda, que o depósito foi efetuado de maneira identificada,
constando do comprovante o depositante, ou seja, Anésio Baceto dos Santos.
o) Informa que mesmo tendo sido assinada a alteração contratual em data anterior à data
do depósito bancário, o registro do instrumento no órgão competente somente se deu
após a confirmação do pagamento. Para demonstrar, junta trecho de um documento que
descreve sessão da Junta Comercial de São Paulo, de 12/04/2006.
p) Afirma que o pagamento da transação foi efetivado 13/12/2005 e o arquivamento na
Junta Comercial realizado tão somente em 12/04/2006, data em que passou a surtir
efeitos perante terceiros. Contesta que a autoridade fiscal fez entender que a alteração
contratual passou a surtir efeitos, antes mesmo da efetivação do pagamento. Os efeitos
da alteração contratual e retirada dos sócios somente começaram a operar em
12/04/2006.
q) Quanto ao não reconhecimento das assinaturas pelo Sr. Anésio, argumenta que o
Contrato de Compra de Venda do Estabelecimento Comercial que está no anexo 35
possui, inclusive, o carimbo de reconhecimento de firma por semelhança em cartório.
Além da fé pública do cartorário no reconhecimento da firma das assinaturas no
contrato de compra e venda, informa que há também o registro da alteração contratual
perante a Junta Comercial de São Paulo, que em nenhum momento questionou os
documentos levados a registro.
r) Que os Boletins de Ocorrência apresentados nos autos, que ambos lavraram
afirmando que desconhecem a empresa Power Embalagens e que seus nomes constam
no Contrato Social da empresa com o intuito de cometer fraudes, foram lavrados
somente após o comparecimento para prestar esclarecimentos.
s) Argumenta ainda que se ambos sempre estiveram na posse de seus documentos
pessoais, como é que o impugnante teria a cópia de ambos os documentos. Para o
impugnante resta evidente, que estes adquiriram a empresa em 2005, atuaram no ramo
comercial, e após, o recebimento da intimação para comparecimento, informaram
desconhecer tal empresa e, então, registraram o boletim de ocorrência.
t) Que não há nos autos, qualquer outro documento que ateste ou que traga indícios que
a venda do referido estabelecimento foi fraudulenta, que existem apenas os depoimentos
prestados.
Sobre depoimento prestado pelo ex-funcionário da empresa Resipack
u) O impugnante alega que consta do processo que o Sr. Rai afirmou que a sua
contratação havia sido realizada pelo Sr. Ademir e a Carteira de Trabalho entregue ao
Sr. Francinaldo. E que a fiscalização não fez qualquer pergunta se este conhecia o
impugnante ou se simplesmente teria ouvido falar do nome da empresa. Não foi
solicitado qualquer documento que atestasse a contratação deste.
Fl. 1828
DF CARF MF
Original

Fl. 23 do Acórdão n.o 1401-006.307 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.727726/2016-40

v) Que não é crível que a fiscalização ao diligenciar para colher o depoimento do Sr.
Rai tenha realizado somente 5 perguntas. E que o próprio fiscal afirma que o Sr. Rai
prestou informações após o depoimento, mas tal informação não consta registrada e
com a assinatura do Sr. Rai. Que isto ofende o príncipio do contraditório e da ampla
defesa.
Alegações quanto a inexistência de relação entre o Sr. Renato e a empresa Resipack e
do erro da indicação do responsável solidário.
w) Que a fiscalização responsabilizou o Sr. Renato por supostamente ter interesse
comum na situação que constituiu o fato gerador da obrigação principal e por considerá-
lo como diretor, gerente ou representante da sociedade ( art. 124 I e art. 135 III ambos
do CTN). Que toda a comprovação da responsabilidade se deu tão somente pelos
depoimentos prestados.
y) Entende que incluir o impugnante como responsável solidário sem prova cabal
importa na declaração de nulidade do referido auto de infração. Desse modo, a
responsabilidade atribuída ao impugnante deve ser afastada, uma vez que somente a
alegação do Fisco ou de outro envolvido, não é suficiente para imputação de
responsabilidade.
x) Aduz que a única razão de ser da indicação do nome do impugnante neste processo
ocorreu em razão da existência do contrato de factoring entre as empresas Power
Factoring Ltda e Resipack, e que todo o contato com o impugnante se deu em nome da
Factoring.
z) Argumenta ainda que se o contato do impugnante ocorreu em nome da empresa
Power, a responsabilidade tributária deveria recair sobre a empresa e não no nome
pessoal do sócio. O impugnante fazia o contato em nome da empresa a qual era sócio, e
não em nome próprio. Conclui que a autoridade fiscal ao indicar seu sócio como
responsável solidário ao invés da empresa agiu desconsiderando a personalidade
jurídica da empresa.
aa) Ressalta que, como a suposta infração está relacionada à atividade da empresa, o
correto seria que primeiramente a fiscalização efetuasse a constituição do crédito
tributário perante à sociedade e, posteriormente, averiguado o suposto envolvimento e
dolo do impugnante, o incluísse como sujeito passivo solidário. Cita julgado do STJ do
Ministro Humberto Gomes. Salienta que o art. 134 do Código de Processo Civil
determina, em seu parágrafo 4o que o requerimento de desconsideração da
personalidade jurídica deve demonstrar o preenchimento dos pressupostos legais
específicos os quais estão previstos no Código Civil. E que isto não foi demonstrado
neste processo.
ab) Reafirma que o presente auto de infração é nulo, devendo ser julgado improcedente
e a responsabilidade solidária afastada.
Da multa
ac) Alega que a multa aplicada de 225% padece de caráter meramente confiscatório,
sendo, portanto, inconstitucional. Que referida multa atinge patamar exorbitante se
fazendo maior do que a própria tributação do valor principal em si, ou seja, sua
existência perde a finalidade ao ser aplicada e se torna puramente confiscatória.
Acrescenta que o imposto principal atinge o montante de R$ 12.823.243,94, enquanto a
multa o valor de R$ 28.872.299,60, sendo superior ao dobro do valor do imposto.
Assim, essa relação jurídica não respeitaria o princípio do não confisco. Junta decisões
do STF sobre o assunto que entende corroborar sua argumentação.
Fl. 1829
DF CARF MF
Original

Fl. 24 do Acórdão n.o 1401-006.307 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.727726/2016-40

ad) Aduz que a aplicação de tal sanção fere veementemente a Constituição, bem como
os princípios do não confisco e da proporcionalidade. Junta também decisões do TR4 e
TRF5 e acrescenta que na aplicação desta multa ocorre uma tentativa de burlar o
dispositivo constitucional que proíbe o confisco. Aduz ainda que se tratando de valor
exorbitante como a aplicada sobre o valor de crédito tributário, extingue-se a finalidade
da multa, e a mesma passa a ser confiscatória, uma vez que tal montante passa a
prejudicar e comprometer as atividades e a vida econômica do contribuinte,
interferindo, assim, na propriedade do mesmo.
ae) conclui que a multa aplicada é totalmente inconstitucional, pois afronta os princípios
do não-confisco, da proporcionalidade e da razoabilidade que são limites
intransponíveis do Poder Estatal em relação às empresas e pessoas, prescrito no artigo
150, IV da Constituição Federal, portanto, nulo de pleno direito.
Do direito à redução da multa do artigo 44
af) Alega o impugnante que é inequívoco pela análise do Processo que não houve
qualquer intuito de fraude, e ainda, que quando intimado a prestar esclarecimentos,
respondeu prontamente à fiscalização. No presente caso, não restou comprovado o
cometimento de fraude. O Impugnante em momento algum se recusou a apresentar
documentos ou informações tendentes a apurar a materialidade dos fatos ou dificultou o
aparecimento destes.
ag) Que o impugnante respondeu todas as intimações, apresentou todos os documentos
solicitados e comprovou documentalmente a venda da empresa Power Embalagens e
também a relação tida com a empresa Resipack se deu em razão da atividade lícita de
fomento mercantil. Alega ainda que se houvesse alguma dúvida quanto ao intuito de
fraude, ainda assim deveria ser imputado ao Impugnante a Multa de 75%, em
conformidade com o artigo 112, do CTN.
ah) Pede, assim, o reconhecimento da inexistência de intuito de fraude por parte do
Impugnante, determinando a redução da multa para 75%, nos termos do artigo 44,
inciso I, da Lei 9.430/1996.
Sobre Pis e Cofins. A destinação das pré-formas e embalagens e a sistemática de
cálculo - ofensa a não cumulatividade.
ai) Argumenta que os fundamentos fáticos e comprobatórios nos quais se funda a
presente autuação e na forma como apurados pela Fiscalização não cumprem a função
necessária a embasar de forma válida, legal e procedente as exigências que pretende
lançar nos termos do art. 142 do CTN. Que somente é passível de lançamento a
apuração com base em fatos comprovadamente ocorridos.
aj) Argumenta ainda que nunca um lançamento poderá ser feito com base em
"estatísticas". Todos os fatos imponíveis haverão de ser apurados sempre e nunca um
lançamento poderá se fundar com base em fatos supostamente ocorridos. Dentro dessa
dinâmica legal, a única exceção existente é a modalidade do lançamento por
arbitramento que, justamente por se tratar de um método indutivo de operação, estaria
adstrito a regras bastante claras de momento e possibilidade de aplicação. Continua
argumentando que mesmo na utilização dessa forma de lançamento, a autoridade fiscal
deverá considerar toda e qualquer prova existente capaz de afastar o arbitramento por
provar o exato acontecimento dos fatos imputáveis, justamente em atenção ao princípio
da verdade material. Acrescenta que cita o arbitramento para argumentar, mas que o
arbitramento não se aplicaria ao presente caso.
ak) Conclui que a base fática em que se apóia a autuação seria uma aberração jurídica.
Das conclusões da Fiscalização, alega que não foi apurado se os produtos
industrializados finais foram destinados ao envasamento de água, refrigerante ou
Fl. 1830
DF CARF MF
Original

Fl. 25 do Acórdão n.o 1401-006.307 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.727726/2016-40

cerveja. Que não se apurou qualquer espécie de controle de produção capaz de
identificar e atrelar cada embalagem utilizada para o envasamento de água, refrigerante
e cerveja. Informa que são dados do próprio auto de infração. Transcreve trecho do AI e
acrescenta que no cálculo elaborado pela fiscalização, sequer foram considerados os
créditos existentes da operação.
al) Discute ainda o impugnante que em relação ao Pis e Cofins a Emenda Constitucional
42/2003 inseriu o §12 ao artigo 195, conferindo status constitucional à
nãocumulatividade do Pis/Cofins. Que a partir desse momento, a não-cumulatividade
não pôde mais ser interpretada exclusivamente pelas prescrições das Leis 10.637/02 e
10.833/03. Passou a ser imprescindível verificar a conformação dessas disposições ao
artigo 195, §12, da Constituição Federal. E, acrescenta que à legislação
infraconstitucional cabia apenas definir os setores da economia que se sujeitam ao
regime não-cumulativo do Pis e Cofins. Disto decorre que, segundo a própria
Constituição Federal, a não-cumulatividade das contribuições deveria ser plena às
atividades econômicas inseridas neste regime pela legislação infraconstitucional.
Dos pedidos
am) Preliminarmente, que se reconheça a ocorrência de decadência dos créditos
tributários cobrados e determine a nulidade do presente Auto de infração, nos termos
expostos, e também a ilegalidade da responsabilização do defendente diante da irregular
responsabilização de terceiro estranho à relação jurídico-tributária em discussão
(desrespeito às determinações dos arts. 124 e 135, CTN), determinando assim a
nulidade do presente auto de infração.
Dos Recursos Voluntários
Os recursos foram interpostos tempestivamente pelos responsáveis solidários (cf.
Despacho de Encaminhamento – fl. 1804). Não há no processo o recurso voluntário da empresa
Resipack.
Seguem excertos com as razões apresentadas pelos Recorrentes:
Renato Luiz Riguetto Ifanger (em 19/04/18 – fls. 1504 e ss.)
Transcrevo principais trechos com as razões expostas:
II.3. INTRODUÇÃO À MATÉRIA CONTROVERTIDA
Estes N. Julgadores poderão verificar durante a explanação que se segue que os fatos e
os documentos existentes não foram corretamente interpretados.
Nesse sentido, em que pese o trabalho julgador, a omissão fiscal fiscalizatória não foi
superada na fase de julgamento.
Note-se que conforme amplamente demonstrado durante a fiscalização, bem como na
impugnação apresentada, o sr. Renato Luiz Righeto Ifanger não possui qualquer relação
de administração das empresas Power Embalagens e Resipack.
A única relação existente entre essas empresas e o sr. Renato é o fato deste ter sido o
sócio fundador da empresa Power Embalagens e com a empresa Resipack é o contrato
de fomento mercantil existente entre a Resipack e a Power Factoring, que é de
propriedade do sr. Renato.
Fl. 1831
DF CARF MF
Original

Fl. 26 do Acórdão n.o 1401-006.307 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.727726/2016-40

Novamente, por meio deste Recurso Voluntário, busca-se o aperfeiçoamento do
trabalho fiscalizatório a fim de que haja a efetiva e integral valoração dos fatos e
documentos para que, em atenção ao princípio da verdade real, seja desconstituído o
presente auto de infração eis que não há qualquer responsabilidade solidária pelo
recorrente.
III. DO DIREITO
III.1 - DA EXTINÇÃO PARCIAL DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO PELA
DECADÊNCIA
[...]
Assim, a primeira questão que se põe é consignar é a forma de apuração dos tributos em
cobro, que conforme se extrai da legislação, bem como do auto lavrado:

É de se ressaltar que uma vez que o tributo em cobro é de apuração trimestral, o
exercício a ser considerado não é o correspondente ao calendário anual, mas sim o
trimestre seguinte.
Diferentemente do alegado na decisão proferida, a legislação ao prever exercício
seguinte no art. 173, I, não está remetendo ao exercício financeiro que corresponde ao
ano civil, mas sim ao exercício fiscal do próprio tributo. Que no caso do IRPJ e CSLL é
trimestral.
Conclusivamente, considerando a inaplicabilidade do inciso II, do artigo 173, do CTN,
para o caso do recorrente, e considerando também a adoção do lançamento por
homologação e constatação do exercício tributário e vencimento da obrigação, para a
contagem do prazo decadencial, deve ser levado em consideração:
1. Primeiro, o prazo do artigo 150, §4° (5 anos a contar da data do fato gerador), em
tendo ocorrido o pagamento antecipado, ainda que insuficiente; o que, no presente caso,
em virtude de tais provas não constarem nos autos (conforme já antecipado na descrição
dos fatos supra) sequer pode-se ser levado em conta.
Assim sendo, o prazo a ser observado há de ser:
2. Segundo, o prazo do artigo 173, inciso I (5 anos a contar do próximo exercício
financeiro considerando a data de vencimento do tributo), em não tendo ocorrido o
pagamento antecipado.
III.1.1. DA DECADÊNCIA, NOS TERMOS DO ARTIGO 173, INCISO I, DO CTN
Resta evidente a ocorrência da decadência para parte dos débitos ao aplicar ao caso a
decadência nos termos do artigo 173, inciso I, do CTN (o que se espera, vez que não
ocorreu o pagamento antecipado).
Para a contagem do prazo decadencial nos termos do 173, do CTN, imperioso levar em
consideração o período de apuração dos tributos, ou seja, para o PIS e COFINS mensal,
e para o IRPJ e CSLL trimestral.
Fl. 1832
DF CARF MF
Original

Fl. 27 do Acórdão n.o 1401-006.307 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.727726/2016-40

Com o advento da Lei n° 9.430/96, a partir do ano-calendário de 1997 o período de
apuração do IRPJ passou a trimestral como regra geral, tendo sido essa a sistemática
adotada.
O encerramento de cada período-base seria em 31 de março, 30 de junho, 30 de
setembro e 31 de dezembro. Sendo assim, considera-se ocorrido o fato gerador do
trimestre nessas datas.
Deste modo, o exercício a que se refere o inciso, não se trata do exercício financeiro e
sim do período correspondente a apuração do tributo.
E conforme verifica-se no quadro abaixo, induvidoso a ocorrência da decadência de
parte do débito, vez que o lapso de 5 anos transcorreu sem a constituição do crédito
tributário pelo lançamento:
Veja-se:

III.2 DA AUSÊNCIA DE RELAÇÃO ENTRE A EMPRESA RESIPACK E A
PESSOA FÍSICA DO SR. RENATO IFANGER - NÃO CONFIGURAÇÃO DE
NENHUM CASO DE SOLIDARIEDADE/RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA
[...]
A fiscalização incluiu terceiro que mantinha relação comercial com a empresa com base
em contrato de factoring devidamente apontado e fornecido para a Fiscalização.
É importante que a Fiscalização entenda a operação de factoring da forma como ela
efetivamente se desenvolve nas práticas comerciais costumeiras.
Primeiramente, a empresa que se vale de factorings são empresas que estão enfrentando
dificuldades para conseguirem crédito junto às instituições financeiras. Ou seja, o
empréstimo/mútuo com base em pagamento posterior analisado pelo risco creditício que
a pessoa apresenta, somente pode se operar pela instituições financeiras cadastradas
junto ao Banco Central.
A atividade de factoring baseia-se em cessão de crédito com base no conhecimento
prévio que a Factoring tenha sobre a atividade, negócio, fornecedor, contrato, etc, que a
empresa tenha em andamento.
Ou seja, a factoring garante o "pagamento" do empréstimo tendo por base um negócio
que a empresa tenha fechado e operando, seja com base em uma duplicata, contrato com
garantia própria, bem dado em garantia, etc.
A "análise de crédito" que a factoring faz não é baseada nos quesitos utilizados pelos
bancos em gerais, mas em requisitos mais específicos, como relacionamento com
fornecedores, conhecimento do negócio, confiança calculada, etc. As operações muitas
vezes se dão por meio de conta que operam como verdadeira "escrow accounts", ou
conta controlada entre a garência do banco e o terceiro "garantidor" que, no caso, seria a
factoring.
Fl. 1833
DF CARF MF
Original

Fl. 28 do Acórdão n.o 1401-006.307 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.727726/2016-40

A anotação no verso de "conf. Sueli" pode referir justamente a essa dinâmica: o banco,
mediante acordo prévio que não precisa ser formal eis que se opera no nível gerencial
de cada agência, somente aceita o pagamento mediante a confirmação de que a factoring
irá fazer frente àquela retirada.
A factoring por sua vez, detém a duplicata referente ao negócio que garante a cessão de
crédito operada, o que é perfeitamente legal.
A atividade de factoring, conforme é sabido, pressupõe realmente essa relação de
garantia diferente das garantias com as quais as instituições financeiras trabalham, pelo
simples fato de não se tratar de mútuo, mas sim de cessão de crédito.
Isso contudo não implica em dizer que a factoring se torna sócia de fato de nenhuma
cliente sua e eis aqui a grande fragilidade deste AIIM ao colocar o Impugnante como
responsável solidário.
Ocorre que é imprescindível que ocorra, primeiramente, a constituição do crédito
tributária perante a empresa supostamente devedora e, após, comprovado o dolo de
terceiros, estes o serão incluídos na fase judicial.
A responsabilização de terceiros há de ser sempre contraditória, e nunca discricionária e
inquisitiva, justamente porque demanda análise de circunstâncias às quais o terceiro
deve ter conhecimento.
O processo administrativo revela-se como meio adequado de contestação da infração
acometida aos contribuintes. Contudo, enquanto o Fisco não possui convencimento de
que o terceiro praticou o ilícito que gerou sua responsabilidade, não poderá incluí-lo
como sujeito passivo.
É cediço que o sócio formal não é solidário à sociedade, e nem a sociedade é solidária
ao sócio. O que dizer então sobre terceiro acusado de ser sócio de fato com base em
provas indiciárias produzidas unilateralmente???
Assim, não pode o Fisco incluir terceiros na fase administrativa como responsáveis
solidários de um ilícito tributário que ao menos se prestou a provar.
A correta indicação do sujeito passivo é uma obrigação daquele que se propõe a exigir
dos contribuintes montante que é comprovadamente de direito e lhe foi extirpado.
Entretanto, como é preceito do direito positivo constitucional, necessariamente, deve-se
exigir o cumprimento da obrigação das pessoas que ocasionam o ilícito.
[...]
Na dicção do artigo 142, do CTN, o lançamento tem por finalidade identificar
componentes indispensáveis à integração da relação jurídica tributária, sendo um desses
elementos o sujeito passivo. Já o Decreto n° 70.235/1972, dispõe requisito obrigatório
na lavratura do auto de infração ou da notificação do lançamento, a qualificado do
autuado, o qual deve ser o sujeito passivo contra o qual a autoridade tributária deve
constituir o crédito tributário por meio do lançamento.
Dessa forma, não é correto o entendimento do Fisco em incluir terceiros prestadores de
serviços como responsável já na fase administrativa sem ao menos provar que houve
uma conduta dolosa de sua parte.
[...]
A inexistência de interesse comum é evidente, sendo certo que interesse comum deve
ser entendido como a pessoa diretamente relacionada com o ato.
Fl. 1834
DF CARF MF
Original

Fl. 29 do Acórdão n.o 1401-006.307 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.727726/2016-40

É claro que todo prestador de serviço tem interesse que seu cliente seja vitorioso e bem
sucedido em seu negócio eis que o seu recebimento pelo serviço prestado bem depende
da saúde financeira do cliente.
Isso no entanto não o torna sócio do cliente ou sequer configura interesse comum na
acepção jurídica utilizada pela lei.
Segundo a decisão proferida, o processo de fiscalização deixou evidente que o sr.
Renato possui não apenas o interesse financeiro mas também jurídico em relação a
empresa autuada. Que ele não se trata apenas de prestador de serviço à empresa mas sim
o real proprietário e administrador desta.
Ora, quais os documentos e evidências que foram capazes de assegurar com tamanha
certeza tal interesse?Não há nos autos qualquer documento que ateste tal afirmação. O
que há são evidências em que o sr. Renato autorizava as transações bancárias, mas, isso
em decorrência do contrato do factoring, conforme já ressaltado pelo recorrente!
Quanto ao artigo 135, melhor sorte não assiste à decisão eis que a relação gerencial,
administrativa e de controle e responsabilidade deve ser aquela formalmente
consubstanciada seja em contrato social, seja contrato de outorga de poderes específicos
para sempre.
Do contrário, estar-se-ia transformando prestador de serviço em gerente! A título de
exemplo: muitas empresas somente tomam decisões com base em orientação jurídica,
sejam de seu jurídico interno, seja de jurídico terceirizado.
Muitas dessas decisões têm consequenciais e naturezas gerenciais e de administração da
empresa.
Isso, no entanto, não transforma o advogado/consultor em gerente da empresa. Ele
apenas prestou serviço de orientar a empresa no que entende melhor. Ele responde
eticamente pela boa orientação dentro da legalidade, mas, nunca como administrador da
empresa perante terceiros!
[...]
Portanto, a fiscalização administrativa não possui qualquer competência para determinar
a responsabilidade de terceiros, sendo exclusiva da Procuradoria da Fazenda Nacional.
Assim, verifica-se o vício de competência praticado pelo Fisco e que deve ser corrigido
Fora consignado que a Procuradoria permitiu através de um Parecer a inclusão do
administrador como responsável solidário quando da lavratura do Auto de Infração.
Entretanto, tal ato não pode tornar competente para este ato os auditores fiscais, tal
competência é única e exclusiva da Procuradoria!
Nesse sentido, é de direito requerer novamente que este AIIM declarado como nulo em
relação ao Recorrente e sejam excluída a sua responsabilidade por vicio na constituição
do processo administrativo.
Por todo exposto, o auto de infração deve ser declarado como nulo por completo, haja
vista que o Recorrente não atuou dolosamente nos atos praticados pela empresa, bem
como não estarem presentes os pressupostos do artigo 135, do Código Tributário
Nacional.
III.2.1 - DO CONTRATO DE FACTORING EXISTENTE ENTRE A EMPRESA
RESIPACK E A POWER FACTORING
[...]
Fl. 1835
DF CARF MF
Original

Fl. 30 do Acórdão n.o 1401-006.307 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.727726/2016-40

Ainda, é de extrema importância evidenciar que existem vários tipos de factoring.
Conforme os ensinamentos da doutrina, os tipos de factoring podem ser divido em
quatro segmentos, contudo apenas três são praticados no Brasil, quais sejam:
• Transação com duplicatas ou Convencional: tipo mais praticado no país, consiste na
aquisição de direitos creditórios, representativos de vendas mercantis ou de prestação de
serviços, a serem recebidos a prazo pelo cliente da factoring. Para aperfeiçoamento do
negócio, deverá ser feita notificação pelo endossante-cedente ao sacado-devedor. O
pagamento é feito à vista pela sociedade de fomento mercantil, que receberá o título no
prazo.
• Over advanced: Trata-se de um adiantamento de recursos para a empresa comprar
insumos ou efetuar investimentos de pequeno porte.
• Trustee: Trata-se da gestão financeira e de negócios da empresacliente, que passa a
trabalhar com caixa zero, otimizando sua capacidade financeira. É a transferência, para
a empresa de factoring, da administração do negócio da empresa, envolvendo desde as
operações financeiras de monitoramento do fluxo de caixa até as atividades necessárias
para levar à frente a sua produção.
São bastante raras as empresas de factoring que exercem a modalidade trustee no país,
já que prescinde de grande equipe administrativa, com especialização no assunto, sendo
a mais praticada a atividade de aquisição de direitos creditórios.
[...]
Sendo assim, não se pode utilizar do conceito dado pela legislação tributária para
definir-se o que seja Factoring, muito menos para fazer-se exigências do tipo das quais
pretende o Requerido.
Por ser uma factoring, a empresa do Recorrente exerce atividade de fomento mercantil,
cuja conceituação já fora, inclusive, devidamente exposta acima.
[...]
Analisando as modalidades de factoring acima descritas, é possível verificar a razão do
Banco Bradesco requerera confirmação da empresa POWER FACTORING para
liberação dos cheques emitidos pela empresa RESIPACK.
Destarte, as autorizações concedidas pelo sr. Renato se deu em razão das atividades
empresariais perpetradas pela empresa POWER FACTORING, não estão relacionadas
com a administração ou a suposta relação de sócio de fato da empresa RESIPACK,
conforme alegado, de forma errônea, pela autoridade autuante. Longe disso; a empresa
do impugnante, conforme já dito, somente comercializa títulos de crédito dentro da Lei
Civil (cessão de crédito).
Para ilustrar as atividades desenvolvidas pela empresa do Impugnante, segue trecho do
contrato celebrado entre a RESIPACK e a POWER FACTORING:
Fl. 1836
DF CARF MF
Original

Fl. 31 do Acórdão n.o 1401-006.307 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.727726/2016-40

Sendo assim, descabida a afirmação a autoridade de que desconhece a razão das
autorizações bancárias terem sido efetuadas pelo sócio da empresa POWER
FACTORING.
E descabida também, a afirmação que tais autorizações/ligações comprovam a
existência de interesse além do existente em razão do contrato de factoring do sr.
Renato nas operações realizadas pela empresa autuada.
Cumpre observar que o único contato do sr. Renato com a empresa Resipack, se deu em
razão deste contrato de factoring firmado entre a empresa Resipack e a Power Factoring.
O seu interesse era único e exclusivamente dar cabal cumprimento ao contrato!
III.2.2 DA INEXISTÊNCIA DE FRAUDE OU SIMULAÇÃO NA VENDA DA
EMPRESA POWER EMBALAGENS LTDA ME
Com base nas Notas Fiscais de entrada da empresa RESIPACK, ficou constatado que
um dos maiores fornecedores da RESIPACK era a POWER EMBALAGENS.
Veja que as Notas Fiscais consideradas correspondem ao período compreendido entre
2012 e 2013, e conforme a documentação apresentada, o sr. Renato efetuou a venda do
referido estabelecimento em dezembro de 2005!
A fiscalização desconsiderou os documentos apresentados pelo sr. Renato Ifanger
durante a fiscalização, por entender que haviam incongruências, e considerou que este é
o real sócio da empresa POWER EMBALAGENS.
Inicialmente, cumpre reiterar que conforme já informado anteriormente à Fiscalização,
o sr. Renato não se recorda os nomes dos adquirentes da empresa POWER
EMBALAGENS, uma vez que realizou a venda através de um anúncio e teve pouco
contato com os compradores.
Para esta transação foi firmado um Contrato Particular de Compra e Venda de
Estabelecimento Comercial, Alteração de Contrato Social para transferência das Quotas
e posteriormente, depósito na conta bancária no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais)
para pagamento das quotas.
Em relação a estes documentos, foi sinalizado como indícios do cometimento de fraude
o motivo de cada contrato ter sido firmado em uma cidade (Compra e Venda de
Estabelecimento Comercial com designação do local sendo em Campinas e a Alteração
do Contrato Social em São Paulo) e também o fato do depósito bancário ter sido
realizado 6 dias após a assinatura dos contratos.
Fl. 1837
DF CARF MF
Original

Fl. 32 do Acórdão n.o 1401-006.307 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.727726/2016-40

Cumpre reiterar que consta como indicação de local da celebração da Alteração do
Contrato Social a cidade de São Paulo, uma vez que a sede da empresa naquela época
era localizada naquele município. E tão somente em razão disso.
Ora, o fato de fazer constar a cidade em que está localizada a sede da empresa, é motivo
ensejador de que se insinue que existe fraude no instrumento assinado? Isso é um
tremendo Absurdo!
E mais! Ainda que a transação financeira tenha se efetivado posteriormente a assinatura
do contrato, o contrato estava firmado, e o compromisso assumido. É evidente que esta
demora de " 6 dias", sendo 3 dias deste período dias não úteis no município de
Campinas, ou seja, a demora de 3 dias, não podem e nem devem significar a existência
de fraude no negócio jurídico firmado.
Inclusive, tal depósito foi efetuado de maneira identificado, constando do comprovante
o depositante, ou seja, Anésio Baceto dos Santos.
É importante considerar que em que pese ter sido assinada a alteração contratual em
data anterior a data do depósito bancário, o registro do instrumento no órgão competente
somente se deu após a confirmação do pagamento.
[...]
Ou seja, o pagamento foi efetivado 13/12/2005 e o arquivamento realizado tão somente
em 12/04/2006, data em que passou a surtir efeitos perante terceiros.
Note-se que a linha traçada pelo ilustre fiscal quer fazer entender que a alteração
contratual passou a surtir efeitos, antes mesmo da efetivação do pagamento. O que não é
verdade, uma vez que os efeitos da alteração contratual e retirada dos sócios somente
começaram a operar em 12/04/2006.
E ainda, observe-se que a decisão diz que o fato do registro ser posterior não invalida a
afirmativa da autoridade fiscal uma vez que o pagamento foi realizado dias depois da
assinatura do contrato. Ora, não se afirmou que o pagamento não foi realizado dias após
a data constante da assinatura, o que se afirma é que o instrumento assinado mas sem
registro não possui validade.
Assim, mesmo que com o documento assinado, se não houvesse o pagamento o antigo
proprietário poderia obstar o registro do instrumento junto ao órgão. Desta feita,
somente pode ser considerada como efetivamente data da transação negociai a data do
registro!
E mais, quantó a suposta falta de comunicação à Receita Federal verifica-se que foi
devidamente realizada, se assim não tivesse sido, constaria nos quadros da Receita ainda
o sr. Renato, o que não ocorre, conforme tela que se extrai do sitio do órgão:
Fl. 1838
DF CARF MF
Original

Fl. 33 do Acórdão n.o 1401-006.307 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.727726/2016-40

Observe-se que a indicação dos sócios perante o CNPJ está correta e de acordo com a
alteração registrada na JUCESP em 29/07/2008:

Foram colhidos os depoimentos dos srs. Anésio e Luciano tendo ambos afirmado que
desconhecem a empresa POWER EMBALAGENS.
Sendo que além de desconhecer a empresa o sr. Anésio informou que não reconhece a
assinatura nos instrumentos e o sr. Luciano de que a assinatura se parece com a sua
tendo como diferença a letra "L"
Quanto ao não reconhecimento das assinaturas, é importante evidenciar que o
Contrato de Compra de Venda do Estabelecimento Comercial que está no anexo
35 possui, inclusive, o carimbo de reconhecimento de firma por semelhança em
cartório.
É certo que o no reconhecimento de firma, o Tabelião realiza a conferência do
documento e submete a assinatura constante nele a uma comparação grafotécnica. Esta
comparação ocorre entre a assinatura constante no documento e a existente no cartão de
assinatura registrado no cartório.
Não se pode esquecer, que os atos praticados pelo Tabelião possuem fé pública. E ainda
que, o instituto do reconhecimento de firma das assinaturas serve exatamente para
conferir segurança jurídica a determinados documentos, comprovando a autenticidade
Fl. 1839
DF CARF MF
Original

Fl. 34 do Acórdão n.o 1401-006.307 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.727726/2016-40

das assinaturas e impossibilitando que posteriormente o interessado negue a própria
assinatura.
Além dá fé pública do cartorário no reconhecimento da firma das assinaturas no
contrato de compra e venda, temos também o registro da alteração contratual perante a
Junta Comercial de São Paulo, que em nenhum momento questionou os documentos
levados a registro.
[...]
É possível perceber também, da análise das assinaturas que, todas as assinaturas
constantes no processo, sendo nos instrumentos, como nos termos de depoimentos se
assemelham, não havendo grandes diferenças entre estas.
Como é sabido, é bem possível que ao assinar diversos documentos uma pessoa faça
assinaturas semelhantes, entretanto, com diferenças pontuais.
Ressalte-se que foram registrados 2 instrumentos perante a JUCESP, o instrumento de
ingresso dos srs. Luciano Alcantara Pontes e Anesio Baceto dos Santos e o de saída
destes para entrada dos srs. Davi Fonseca de Oliveira e Luiz Fernando Soares.
Ora, então a JUCESP teria incorrido em erro ao registrar documentos fraudados 2
vezes?! Veja que não há nos autos o depoimento dos atuais proprietários da
empresa comprovando que estes desconhecem os srs. Anesio e Luciano.
Observe-se portanto que atualmente os sócios responsáveis são os srs. Davi e Luiz
Fernando, é certo que à época das operações eles não constavam na sociedade, porém,
denota-se que a oitiva destes se faz totalmente necessária para poder confirmar se o sr.
Renato se manteve na administração de fato posteriormente a venda da sociedade!
Veja que o julgador se quer se debruçou a considerar as informações trazidas na
Impugnação, ele simplesmente mencionou que não foram apresentadas provas pelo sr.
Renato.
Ora, o contrato firmado com o reconhecimento de firma da assinatura não serve para
comprovar a transação? Além de estar acompanhado do devido pagamento e da cópia
do documento pessoal?
È certo que o sr. Renato informou não se recordar dos nomes das pessoas com que
transacionou, porém, apresentou o devido contrato de compra e venda!
Incabível que a Administração Pública fique amparada por uma presunção legal juris
tantum para afastar todo o conteúdo probatório apresentado sob a mera justificativa de
que não se provou.
Não se pode permitir a transformação da exceção em regra, com evidente inversão do
ônus da prova: o contribuinte é tratado constantemente como investigado, ou culpado, e
não como inocente.
Ora, o Recorrente não deixou de cumprir com seu ônus de apresentar justificativas e
documentos que comprovem a venda da empresa Power Embalagens, o que foi
amplamente feito!
[...]
Deste modo, em que pese a legislação federal admitir a autuação com base em
presunção, a administração não pode aceitar como verdadeiro algo que não é, ou negar a
veracidade do que é, devendo a administração buscar, até mesmo de ofício, as provas,
indo a fundo à questão em debate.
Fl. 1840
DF CARF MF
Original

Fl. 35 do Acórdão n.o 1401-006.307 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.727726/2016-40

[...]
Veja os trechos dos depoimentos no tocante aos documentos, Luciano, afirma que seus
documentos foram roubados em uma única situação em 2005, porém, foram localizados
logo em seguida, pela Polícia; e Anésio menciona que não tem certeza se os
documentos foram roubados.
Se ambos sempre estiveram na posse de seus documentos pessoais, como é que o sr.
Renato teria a cópia de ambos os documentos. Observe que estes se comprometeram a
entregar a fiscalização o B.O referente a tais situações, entretanto, o que enviaram foi
um boletim de ocorrência registrado após o depoimento.
É evidente, portanto, que estes adquiriram sim a empresa em 2005, atuaram no ramo
comercial, e após, o recebimento da intimação para comparecimento, informaram
desconhecer tal empresa, e então registraram o boletim de ocorrência.
Não há nos autos, qualquer outro documento que ateste ou que traga indícios que a
venda do referido estabelecimento foi fraudulenta, temos tão somente os depoimentos
prestados.
III.2.3. DO DEPOIMENTO PRESTADO PELO SR. RAI - EX FUNCIONÁRIO DA
EMPRESA RESIPACK
Para atribuição da responsabilidade ao sr. Renato, foi ressaltado pela autoridade, a
informação prestada pelo sr. Rai de que o dono da empresa RESIPACK se chamava
Renato e que o telefone da empresa RESIPACK é o mesmo da empresa POWER
FACTORING.
No relatório da diligência feita em 05 de março de 2015, constante no anexo 10 do
Relatório Fiscal, onde consta atestada a assinatura do sr. Rai, verifica-se que este
informou que:
- Trabalhou para as empresas RESIPACK e Privilégio
- Foi contratado pelo sr. Ademir da empresa Transportes Abreu
- A CTPS foi levada para assinatura pelo sr. Francinaldo
-Que o dono da RESIPACK se chamava Renato
Trata-se de depoimento precariamente tomado e unilateralmente utilizado como base
para imputar a responsabilidade solidária deste Recorrente.
Veja, o depoimento por escrito sequer traz sua qualificação e/ou qualquer informação
para efetiva identificação da pessoa, paradeiro e, principalmente, qualquer meio para se
apurar as condições, formas ou quesitos utilizados para colheita de tal depoimento.
A precariedade de tal depoimento realmente salta aos olhos!
Causa ainda mais estranhamento o fato de que a simples menção a um "Sr. Renato" não
seguida de qualquer outra qualificação, seja de sobrenome, aparência física, e/ou
indicação de qualquer outra ordem, ter servido de base para concluir-se que o Sr. Renato
Ifanger, sócio da empresa POWER FACTORING, seria o tal "Sr. Renato" - nome
extremamente comum no Brasil - indicado em tal depoimento.
No termo assinado pelo sr. Rai, não consta a informação referente ao telefone.
Informação esta que além de constar no tópico como informações prestadas em
depoimentos, consta como razão de atribuição da responsabilidade.
Fl. 1841
DF CARF MF
Original

Fl. 36 do Acórdão n.o 1401-006.307 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.727726/2016-40

Observe também na transcrição do depoimento, não foi feita qualquer pergunta pela
Fiscalização de maneira a levantar maiores informações sobre o suposto dono da
empresa.
Consta tão somente uma frase na qual o sr. Rai afirma que este chama Renato. Ora, a
fiscalização concluiu que o real proprietário da empresa era o sr. Renato Ifanger,
simplesmente pelo fato do sr. Rai ter indicado que sabia que o dono se chamava Renato.
Ora, o mesmo afirmou que a sua contratação havia sido realizada pelo sr. Ademir e a
Carteira de Trabalho entregue ao sr. Francinaldo. Não foi feita qualquer pergunta se este
conhecia o tal Renato ou se simplesmente teria ouvido falar do nome da empresa. Não
foi solicitado qualquer documento que atestasse a contratação deste.
É possível perceber que a Fiscalização tendo ouvido o nome Renato, e por querer
indevidamente atribuir a responsabilidade ao Renato Ifanger, não realizou mais
perguntas ao ex-funcionário da empresa, de forma a induzir o entendimento da
responsabilidade.
Não foi questionado ao depoente sequer a aparência do tal Sr. Renato. A única
complementação e característica trazida por ele foi que este tinha um filho!
Não é crível que a fiscalização, tendo diligenciado para colher o depoimento do sr. Rai,
teria realizado somente 5 perguntas! Veja que p próprio fiscal afirma que Rai prestou
informações após o depoimento, ora, e porque tal informação não consta registrada e
com a assinatura do sr. Rai.
Ou seja, é evidente que foram feitos mais questionamentos ao ex-funcionário e que o
fiscal não teria considerado relevante de maneira a constar nos autos do processo
administrativo.
É importante consignar que da forma como foi feita a transcrição do depoimento,
mostra-se claramente que o ilustre fiscal não teve em mente os princípios que regem a
Administração Pública, tais como, por exemplo, o Princípio da Eficiência ou da
Moralidade.
Princípios estes que também foram desconsiderados ao ser proferida a decisão, uma vez
que nesta apenas se consignou eu o depoimento foi mais um elemento considerado.
Nem se quer foram rebatidas as afirmações de que este não estaria de acordo com as
formalidades exigidas para o ato.
A decisão proferida acatou a transcrição incompleta do depoimento, é crível que o fiscal
possa ter mencionado o nome Renato além de outros para induzir ao depoente que este
afirmasse que este era o nome do sócio da empresa.
Desta feita, restou ofendido também os princípios do contraditório e da ampla defesa,
uma vez que como poderão os envolvidos se defender se sequer tem ciência de TODAS
as informações passadas por este ex-funcionário? E mais! Como a decisão a ser
proferida poderá analisar todas as informações que foram passadas pelo sr. Rai se o que
temos registrado possivelmente são somente fragmentos do real depoimento?
Pelo exposto, o depoimento prestado não pode ser levado em consideração pelo
julgador, pelo que se requer a sua exclusão dos autos do processo.
Fl. 1842
DF CARF MF
Original

Fl. 37 do Acórdão n.o 1401-006.307 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.727726/2016-40

III.2.4 AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DE ATRIBUIÇÃO DA
SOLIDARIEDADE DO DESRESPEITO DA PERSONALIDADE JURÍDICA
COMO EXISTÊNCIA AUTÔNOMA EM RELAÇÃO À PESSOA FÍSICA DO
SÓCIO, REPRESENTANTE LEGAL, PREPOSTO E/O FUNCIONÁRIO. DA
INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO ENTRE O SR. RENATO E A EMPRESA
RESIPACK. ERRO DA INDICAÇÃO DO RESPONSÁVEL SOLIDÁRIO.
A sujeição passiva de crédito tributário é determinada pelo aspecto material da hipótese
de incidência e deve estar obrigatoriamente contida em lei. Como norma geral em
matéria tributária, trouxe o Código Tributário Nacional, em seu artigo 121:
[...]
E nos casos em que o sujeito não guarda relação com o fato gerador in concreto, mas
que deverá arcar, por força de imposição legal, com o pagamento do tributo, previu
ainda o Código Tributário Nacional, no inciso II do parágrafo único do artigo 121, a
criação da figura do responsável tributário, conforme verifica-se:
[...]
Sendo esta imposição legal contida nos artigos 134 e 135 do próprio CTN, que ora
transcreve-se:
[...]
Note-se que a fiscalização responsabilizou o Sr. Renato por supostamente ter interesse
comum na situação que constituiu o fato gerador da obrigação principal e por considera-
lo como diretor, gerente ou representante da sociedade ( art. 124 I e art. 135 III ambos
do CTN).
Entretanto, somente constarem no relatório do auto de infração palavras não é suficiente
para que seja incluído o recorrente como responsável solidário no caso.
É cediço que a fiscalização deve respaldar suas alegações em provas cabais que deixam
a comprovação de que o Recorrente praticou atos que ocasionaram um ilícito tributário.
Observe-se que toda a comprovação da responsabilidade se deu tão somente pelos
depoimentos prestados.
Os citados artigos são claros no sentido que a responsabilidade incide nos casos de
participação nos atos em que intervierem ou pelas omissões de que forem responsáveis
ou em caso da pessoa física ser administrador da pessoa jurídica. O que não se configura
no caso em tela.
A existência de infração é uma condição necessária para o desencadeamento de
responsabilidade solidária, contudo, não é o suficiente. É valido em nossa jurisprudência
e doutrina que é imprescindível a existência de dolo na conduta.
[...]
Nesse sentido, é notório que o dolo deve estar caracterizado na conduta e, ainda mais,
deve ser provado pela fiscalização para justificar sua inclusão como sujeito passivo
solidário no auto de infração em que a devedora principal é a empresa.
O descumprimento do dever jurídico de motivar o auto de infração segundo ao que a
legislação determina, ou seja, incluir o Impugnante como responsável solidário sem
prova cabal importa na declaração de nulidade do referido auto de infração.
Fl. 1843
DF CARF MF
Original

Fl. 38 do Acórdão n.o 1401-006.307 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.727726/2016-40

Desse modo, a responsabilidade atribuída ao Recorrente deve ser afastada, uma vez que
somente a alegação do Fisco ou de outro envolvido, não é suficiente para imputação de
responsabilidade.
A única razão de ser da indicação do nome do sr. Renato neste processo de fiscalização,
se deu em razão do contrato de factoring entre as empresas POWER FACTORING
LTDA e RESIPACK, todo o contato como Sr. Renato se deu em nome da
FACTORING.
Diante do contato ter sido em nome da empresa Power, vê-se que a responsabilidade foi
atribuída erroneamente, pois se deveria ter sido arrolada pessoa solidária, esta deveria
ter sido a empresa POWER e não o Sr. Renato.
É indispensável que a fiscalização da Secretaria da Fazenda tivesse provado a existência
da conduta dolosa do impugnante, de modo que a responsabilidade solidária não atinja
senão aqueles que cometeram dolosamente o ilícito tributário.
Ou tivesse ainda provado a suposta relação de representação por parte do impugnante, e
não tão somente através das autorizações das compensações bancárias.
Ainda, ressalta-se que, como a suposta infração está relacionada à atividade da empresa,
o correto seria que primeiramente a fiscalização efetuasse a constituição do crédito
tributário perante a sociedade e, posteriormente, averiguado o suposto envolvimento e
dolo do impugnante, e o incluísse como sujeito passivo solidário.
Não é juridicamente válido que a fiscalização descreva e impute responsabilidades
solidárias sem provas e a mero deleite de vontade.
[...]
A interpretação realizada pela fiscalização no presente caso ocorreu de maneira
equivocada, ao passo que não é sempre que a pessoa física pode ser responsabilizada
pelos débitos de pessoa jurídica, de modo contrário, seria o mesmo que entender que
qualquer falta de recolhimento de tributos seja infração à lei.
É visível que a fiscalização não conseguiu provar que o Impugnante beneficiou-se da
suposta irregularidade praticada pela empresa, o que torna a responsabilidade atribuída
no auto de infração insubsistente.
Noutros termos, a mera indicação de que o impugnante possui relação com a empresa
não possui amparo no direito positivo, tendo em vista que acaba por desprezar a
garantia constitucional da ampla defesa.
Há patente erro na indicação do responsável solidário do presente auto de infração, uma
vez que o correto seria ter indicado a empresa POWER FACTORING LTDA como
responsável.
O responsabilizado no presente auto, fazia o contato em nome da empresa a qual era
sócio, e não em nome própriolAo indicar seu sócio como responsável solidário ao invés
da empresa o ilustre fiscal agiu desconsiderando a personalidade jurídica da empresa.
Neste caso, quer o representante deturpir o instituto da desconsideração da
personalidade jurídica. Quer responsabilizar o sócio da empresa, sem sequer incluir no
pólo passivo a empresa!
Saliente-se, como já dito, que o art. 134 do Código de Processo Civil determina, em seu
parágrafo 4.° que o requerimento de desconsideração da personalidade jurídica deve
demonstrar o preenchimento dos pressupostos legais específicos para a desconsideração
da personalidade jurídica, os quais estão previstos no Código Civil.
Fl. 1844
DF CARF MF
Original

Fl. 39 do Acórdão n.o 1401-006.307 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.727726/2016-40

O que não foi demonstrado neste caso!
Ilustre julgador, é importante consignar que da forma como foi feita a avaliação em sede
de lançamento, mostra-se claramente que o ilustre fiscal não teve em mente os
princípios que regem a Administração Pública, tais como, por exemplo, o "Princípio da
Busca pela Verdade Material" e o "Princípio da Eficiência", entre outros que será visto
abaixo, sendo que o STF tem vários julgados firmados no sentido de que a
administração deve obediência a estes princípios:
A administração pública é norteada por princípios conducentes à segurança
jurídica - da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da publicidade e da
eficiência. A variação de enfoques, seja qual for a justificativa, não se coaduna com
os citados princípios, sob pena de grassar a insegurança." (MS 24.872, voto do Rei.
Min. Marco Aurélio, julgamento em 30-6-2005, Plenário, DJ de 30-9-2005.)
Deste modo, em que pese a legislação admitir o lançamento quando efetivamente
apurada a infração, a administração não pode aceitar como verdadeiro algo que não é,
ou negar a veracidade do que é, devendo a administração buscar, até mesmo de ofício,
as provas, indo a fundo à questão em debate.
Os órgãos da Administração Pública dotados de poder fiscalizatório, a exemplo da
Secretaria da Fazenda, ao imputarem aos sujeitos de direito a prática de condutas
dolosas quanto ao cumprimento de suas obrigações, devem, quando da apreciação
meritória da questão jurídica, certificarem-se de que de fato ocorreu tal conduta, e se
corresponde à verdade material.
[...]
Portanto, no caso em tela, trata-se de averiguar se ocorreu a conduta dolosa e por parte
de quem a permitir a inclusão como responsável da suposta infração tributária tida como
praticada.
O que se constata é que o Fisco, incorretamente, responsabilizou o impugnante sem
observar a realidade dos fatos e se realmente o mesmo incorreu em conduta dolosa que
ocasionou o suposto ilícito.
Há que se confirmar que somente com provas e observando a realidade dos fatos é que a
Administração estará apta a motivar o auto de infração.
Merece que seja respeitado o Princípio da Verdade Material para se reconhecer que
diante da situação fática o recorrente não realizou condutas dolosas.
Diante de todos os fundamentos apontados, o auto de infração, ora combatido, não
demonstrou que o impugnante provocou intencionalmente o ilícito e se beneficiou do
resultado. E, portanto, para que o auto de infração seja sustentado deve estar
veementemente de acordo com os elementos abaixo:
i) sujeito responsável pelo crédito tributário ou obrigação acessória e tendo agido
com excesso de poderes ou infração à lei, contrato social ou estatuto.
ii) Nos casos de impossibilidade de exigência do cumprimento da obrigação
principal pelo contribuinte
Como os Ilustres Julgadores podem comprovar tais elementos não se encontram no auto
de infração, que justifica sua nulidade. Por conseguinte, o Fisco tem que provar a
autoria e participação do recorrente em ato doloso com o fim de ilícito tributário. Assim,
não basta que o Fisco indique o nome do recorrente, é imperioso que demonstre a
conduta dolosa dentro das infrações colacionadas no auto de infração.
Fl. 1845
DF CARF MF
Original

Fl. 40 do Acórdão n.o 1401-006.307 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.727726/2016-40

Por todo exposto, o auto de infração deve ser declarado como nulo por completo, haja
vista que o recorrente não atuou dolosamente nos atos praticados e está arrolado como
responsável de maneira equivocada.
Diante disso, o presente auto de infração é nulo, devendo ser julgado improcedente e a
responsabilidade solidária ser afastada.
III.3. DA MULTA. VIOLAÇÃO AO NÃO CONFISCO E DA RAZOABILIDADE E
PROPORCIONALIDADE
[...]
Vale dizer, paralelamente ao tributo principal aqui exigido, os valores relacionados às
infrações por não cumprimento da obrigação principal não poderiam de forma alguma
serem imputados ao Impugnante visto que, com relação a estas, somente respondem o
agente e nunca o terceiro relacionado. Ou seja, trata-se de responsabilidade pessoal do
agente que deu causa direta à infração.
Diante dos fatos e fundamentos jurídicos expostos no presente tópico, sem prejuízo da
inexistência de infração tributária, concluir-se-ia ainda que a multa aplicada é
totalmente inconstitucional, pois afronta os princípios do não-confisco, da
proporcionalidade e da razoabilidade que são limites intransponíveis do Poder Estatal
em relação às empresas e pessoas, prescrito no artigo 150, IV da Constituição Federal,
portanto, nulo de pleno direito
III.3.1. DIREITO À REDUÇÃO DA MULTA - ARTIGO 44, INCISO I, DA LEI N.°
9430/96 - ARTIGO 112, DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL.
[...]
Contudo, no presente caso, não restou comprovada o cometimento de fraude por parte
do sr. Renato Ifanger.
O recorrente em momento algum se recusou a apresentar documentos ou informações
tendentes à apurar a materialidade dos fatos, ou dificultou o aparecimento destes.
Muito pelo contrário, o Recorrente respondeu todas as intimações, apresentou todos os
documentos solicitados e comprovou documentalmente que a venda da empresa Power
Embalagens e também a relação tida com a empresa RESIPACK em razão da atividade
lícita de fomento mercantil.
E ainda que houvesse alguma dúvida quanto ao intuito de fraude, ainda assim deve ser
imputado ao Recorrente a Multa de 75%, em conformidade com o artigo 112, do
Código Tributário Nacional, abaixo transcrito:
[...]
Ainda que a Requerida fique amparada por uma presunção legal juris tantum para
afastar todo o conteúdo probatório apresentado pelo recorrente sob a mera justificativa
de que não se provou o não envolvimento do sr. Renato com a empresa autuada.
Não se pode transformar a exceção em regra, com evidente inversão do ônus da prova: o
contribuinte é tratado constantemente como investigado, ou culpado, e não como
inocente.
[...]
Fl. 1846
DF CARF MF
Original

Fl. 41 do Acórdão n.o 1401-006.307 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.727726/2016-40

Desta forma, requer-se o reconhecimento de Vossa Senhoria da inexistência de intuito
de fraude por parte do recorrente, determinando a redução da multa para 75%, nos
termos do artigo 44, inciso I, da Lei n.° 9.430/1996.
III.4. DA ILEGALIDADE DA AUTUAÇÃO - AFRONTA AO ARTIGO 142 CTN - A
DESTINAÇÃO DAS PRÉ-FORMAS E EMBALAGENS E A SISTEMÁTICA DE
CÁLCULO - OFENSA A NÃO CUMULATIVIDADE
Primeiramente, cumpre colacionar a edição do Decreto n° 5.062/2004 que dispõe sobre
o coeficiente para redução das alíquotas específicas do PIS/PASEP e da COFINS de que
tratam os arts. 51 e 52 da Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003.
[...]
Percebe-se que foram feitas diferenciações quanto às alíquotas a serem aplicadas,
considerando além da gramatura das embalagens a sua destinação.
O Legislador, muito provavelmente entendendo que os setores relacionados à
industrialização de água, refrigerante e cerveja, em virtude das vicissitudes quase
naturais das regras de mercado, deveria contar com carga tributária diferenciada e
superior em comparação com os outros setores.
Em outras palavras, no âmbito desta incidência, a destinação das mesmas torna-se
imperial novamente na medida em que determina qual a sistemática de apuração e
cálculo (incidência) tanto de PIS, quanto COFINS.
Em que pese a sistemática legal, certo é que não há regulamentação acerca da obrigação
acessória bastante para a comprovação da não utilização de tais embalagens para o
envasamento de água ou refrigerante, sendo certo que, por óbvio, a vendedora não tem
controle real e efetivo sobre a destinação.
Trata-se de desdobramento claro e pacífico do próprio Princípio da Legalidade,
mediante o qual ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer senão em virtude de
lei (art. 5°., II, CF/88).
Uma vez não regulamentado preceito legal de forma a se completar a aplicabilidade dos
direitos e deveres envolvidos, vige o princípio geral de hermenêutica de que, caso a
norma não preveja forma essencial ao ato, pode o mesmo ser praticado ou comprovado
pela forma que o sujeito entenda plausível o que, neste caso sequer foi realizado.
[...]
Os fundamentos fáticos e comprobatórios nos quais se funda a presente autuação e na
forma como apurados e trazidos à baila pela Fiscalização não cumprem a função
necessária e bastante a embasar de forma válida, legal e procedente as exigências que
pretende lançar nos termos do art. 142 do CTN.
Com efeito, em matéria de incidência tributária para fins de lançamento de crédito
tributário em favor do ente tributante, em regra, segue-se o princípio da verdade real.
[...]
Portanto, na atividade de lançamento, é absolutamente inadmissível qualquer operação
que induza a conclusão que, neste caso, seria a apuração do eventual crédito. Pelo
contrário, o crédito tributário há sempre de ser apurado de forma dedutiva, o que
significa dizer que os fatos - UM A UM - hão de ser levantados, apontados,
comprovados e valorados de acordo com as normas pertinentes.
[...]
Fl. 1847
DF CARF MF
Original

Fl. 42 do Acórdão n.o 1401-006.307 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.727726/2016-40

E mais! Cumpre consignar que no cálculo elaborado pela fiscalização, sequer foi
considerada os créditos existentes da operação.
Em relação ao PIS e COFINS, pela sistemática não-cumulativa à partir da vigência das
Leis n.° 10.637/2002 (em janeiro de 2003) e 10.833/2003 (em janeiro de 2004). Neste
ponto, vislumbra-se necessário expor um breve histórico das mencionadas contribuições
no ordenamento constitucional e infraconstitucional pátrios.
[...]
Pelo exposto, a anulação deste auto é medida que se impõe!
IV. DO PEDIDO
Diante de todo o exposto, inconteste o acerto pleno do Recurso Voluntário
tempestivamente apresentado, requer-se digne-se Vossa Senhoria:
a) Preliminarmente, reconheça a ocorrência de decadência dos créditos tributários
cobrados e determine a nulidade do presente AIIM nos termos expostos.
b) Reconheça a ilegalidade da responsabilização do recorrente diante da irregular
responsabilização de terceiro estranho à relação jurídico-tributária em discussão
(desrespeito às determinações dos arts. 134 e 135, CTN), determinando assim a
nulidade do presente AIIM.
Finalmente, consoantes disposições do processo administrativo, requer, sejam, os
patronos signatários deste recurso, intimados para participar do julgamento mediante a
apresentação de sustentação oral.
JAIR DE ALENCAR, AGNALDO MARQUES GONÇALVES, ITALÚCIA
DE SOUSA GONÇALVES e JOSÉ MARQUES GONÇALVES (em 19/04/18
– fls. 1597 e ss.)
Por meio de procedimento fiscal o Recorrente fora atribuída responsabilidade solidária
em decorrência da lavratura de auto de infração, que visa recolhimento de Imposto de
Renda Pessoa Jurídica - IRPJ, Contribuição Social Sobre o Lucro Líquido - CSLL,
Contribuição para o Programa de Integração Social - PIS/PASEP e Contribuição para o
Financiamento da Seguridade Social - COFINS, acrescidos de multa qualificada e
agravada, no percentual de 225% e dos juros de mora.
Apresentada defesa administrativa visando o cancelamento da acusação fiscal, por meio
do Acórdão n.° 06-61828 tendo como Relator Carlos José de Oliveira, julgador da 2a
Turma da DRJ/CTA, fora proferido voto IMPROCEDENTE AS IMPUGNAÇÕES,
ensejando assim, a interposição do presente recurso, para fins de reforma do
entendimento “a quo”, vejamos.
DA NULIDADE DA DECISÃO ADMINISTRATIVA POR AUSÊNCIA DE
FUNDAMENTAÇÃO
Temos que nas defesas veiculadas em processo administrativo sancionador, decorrentes,
de atuação, o autuado geralmente apresenta matéria fática na discussão processual.
Observemos que o Princípio da Motivação, compreende que os atos praticados no
decorrer do processo administrativo tributário, somente estarão aptos à produção de
efeitos jurídicos, na hipótese de encontrarem-se efetivamente fundamentados, por
intermédio de demonstração clara, precisa e detalhada, das suas razões.
[...]
Fl. 1848
DF CARF MF
Original

Fl. 43 do Acórdão n.o 1401-006.307 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.727726/2016-40

O princípio da motivação não consiste simplesmente em apontar a fundamentação legal,
pois, ao motivar, o julgador deve comprovar as razões de seu entendimento,
demonstrando objetivamente os motivos do convencimento que determinam a decisão.
O julgador tributário, ao deixar de apreciar, de forma especifica e individualizada, todos
os argumentos de natureza fática e de mérito trazidos ao processo administrativo
tributário em tela, tanto pelo fisco quanto pelo contribuinte, incorrerá, em frontal
desrespeito aos princípios da motivação, do contraditório, da ampla defesa e do devido
processo legal, cerceando o direito de defesa do RECORRENTE, culminando na
nulidade da decisão.
[...]
Dessa forma, é indispensável que a autoridade responsável pelo julgamento manifeste-
se sobre as questões fáticas arguidas na defesa.
Tal consideração é extremamente importante para conferir validade ao processo
administrativo, especialmente porque não é incomum deparar-se com decisão que
aborda o caso de forma genérica, sem a análise individual e sem a abordagem das
circunstâncias fáticas que ensejaram a autuação e a apresentação de defesa.
[...]
Vejamos que o Nobre Relator além de não individualizar as condutas dos responsáveis
solidários, deixa também, ausente a fundamentação com relação à imputação da
responsabilidade solidária do RECORRENTE.
Assim, há nulidade insanável no processo administrativo, pois o RECORRENTE possui
o direito fundamental à boa administração pública, é dizer, à administração eficaz
(artigo 37 da Constituição da República), transparente, imparcial, proba, preventiva e
precavida.
Neste contexto, é dever agente público, ora Relator, na prolatação de decisão, em sede
de processo administrativo, a análise dos aspectos fáticos trazidos na defesa, sob pena
de violação ao due process of law e aos princípios do contraditório e da ampla defesa
(aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são
assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes -
art. 5o LV da Constituição da República).
O art. 3o da Lei 9.784/99 estabelece, ainda, que:
[...]
No âmbito dos direitos fundamentais fala-se em dever estatal de proporcionalidade, com
a proibição do excesso e vedação da proteção insuficiente. Tais princípios/deveres
também são projetáveis ao plano processua/judicial e administrativo e a proibição por
defeito ou insuficiência de proteção exige do agente julgador, neste aspecto, a
fundamentação fática e jurídica com a análise dos fatos e fundamentos jurídicos
deduzidos pelas partes.
Ante o explanado, considerando que os dispositivos legais e princípios que regem o
processo administrativo, requer-se a V. Sas., a ANULAÇÃO da decisão ora guerreada,
por motivo de justiça!

Fl. 1849
DF CARF MF
Original

Fl. 44 do Acórdão n.o 1401-006.307 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.727726/2016-40

IMPRECISÃO NA CARACTERIZAÇÃO DA INFRAÇÃO COMETIDA - AFRONTA
AO ARTIGO 142 CTN - CERCEAMENTO DE DEFESA - NULIDADE DO
LANÇAMENTO
Aduz o nobre Relator, em sua respeitável decisão que:
“A Arguição de nulidade por falta de fundamentação e prova no processo não se
sustenta. Todos os incisos do artigo 10 do Decreto 70.235/72, acima transcrito,
foram cumpridos pela fiscalização e constam do processo.”'
Porém, vejamos de maneira sistemática o que transcreve o Decreto 70.235/72, nos seus
artigos 10 e 11:
[...]
A NULIDADE é patente, já que a legislação aplicada sobre a infração aduz que:
Art. 124. São solidariamente obrigadas:
I - as pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o fato gerador
da obrigação principal;
Art. 135. São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a
obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou
infração de lei, contrato social ou estatutos:
III- os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito privado.
Tal legislações apontadas são distintas, afinal, os art. 124,1 e 135, III do CTN tem
hipóteses de incidência divergentes: o primeiro exige que se comprove o interesse
comum e o segundo, a existência de atos praticados pelos sócios e administradores com
infração a lei societária ou ao estatuto social, caracterizando de plano a nulidade.
[...]
Ora, a ausência desses elementos ou de algum deles, inquestionavelmente, dá causa à
nulidade do lançamento por defeito de estrutura e não apenas por um vício formal,
caracterizado, como visto anteriormente, pela inobservância de uma formalidade
exterior ou extrinseca necessária para a correta configuração desse ato jurídico.
Tal imprecisão na caracterização da infração, certamente acarreta a NULIDADE do
lançamento. Trazemos de forma análoga, entendimento do próprio CARF Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais, uma vez ferido um dos elementos do artigo 142 do
CTN (Fato Gerador, Matéria Tributável, Cálculo do Tributo Devido, Sujeito Passivo e
Penalidade Aplicável), conforme podemos observar: [Acórdão: 1402-002.751]
Por conseguinte, não sendo possível identificar com precisão e segurança a extensão da
infração praticada pelo RECORRENTE, nem tampouco tipificação legal infringida,
claramente que se torna NULA a exigência tributária constante do processo
administrativo.
Por sua vez, a descrição clara e exata das acusações fiscais também é medida que
garante a defesa do contribuinte, sendo que a obscuridade de tais descrições, desde que
impossibilitem a identificação das exigências e da conduta tida por infracional,
acarretam também a nulidade da autuação fiscal por cerceamento de defesa, inclusive
para o julgador para apreciar a matéria.
O processo administrativo, sob pena de nulidade, obedecerá, dentre outros, aos
princípios da legalidade, finalidade, motivação, razoabilidade, proporcionalidade,
Fl. 1850
DF CARF MF
Original

Fl. 45 do Acórdão n.o 1401-006.307 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.727726/2016-40

moralidade, ampla defesa, contraditório, segurança jurídica, interesse público e
eficiência.
[...]
Temos que o cerceamento de defesa é evidente, já que a fiscalização menciona no AIIM
a infração contida no artigo 124,1 do CTN, e em seu relatório além do artigo citado,
também menciona o artigo 135, inciso III do CTN, porém estes tem hipóteses de
incidência distintas, o primeiro exige que se comprove o interesse comum e o segundo,
a existência de atos praticados pelos sócios e administradores com infração a lei
societária ou ao estatuto social.
Nesse trilhar, cumpre assinalar que o cerceamento ao direito de defesa, expressão
própria do Direito Processual, pressupõe obstáculo que impossibilite ou prejudique a
parte em praticar atos concernentes ao livre exercício do direito de defesa, e não tendo a
RECORRENTE oportunidade de tomar ciência de maneira clara sobre o dispositivo
infracional que gerou sua inclusão no respectivo Auto de Infração, gerando assim, a
nulidade do ato.
A presença das precitadas inexatidões, inquestionavelmente, dá a causa à nulidade do
lançamento por defeito de estrutura e vício formal estampada, como já dito, pela
divergência entre os elementos que compõem o libelo basilar, cuja harmonia é
indispensável à correta configuração desse ato jurídico-administrativo.
Pelo acima exposto, considerando que os dispositivos legais inseridos no auto de
infração não possibilitam o entendimento esposado na exação, requer-se a V. Sas., a
NULIDADE da autuação.
DA RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA
Para corroborar a tese do RECORRENTE com relação a imputação de responsabilidade
solidária, trazemos à baila, sucintamente, o principio da verdade material. Este principio
traduz a ideia de que, na apuração dos fatos, deve ser sempre buscado o máximo de
aproximação com a certeza. Sua aplicação ao processo administrativo justifica-se na
medida em que a Administração, na busca constante pela satisfação do interesse
público, não deve conformar-se com a verdade meramente processual. Pode e deve
estender sua atividade investigatória, valendo-se de elementos diversos daqueles
trazidos aos autos pelos interessados, desde que os julgue necessários para a solução do
caso.
[...]
De tal forma o RECORRENTE foi enquadrado como responsável solidário pelo crédito
em cobro da empresa RESIPACK INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE EMBALAGENS
LTDA, aonde alega a fiscalização que a RECORRENTE fora beneficiado com valores
oriundos da referida empresa.
Não prospera tal procedimento adotado pela fiscalização, já que é indispensável à
imputação da ocorrência de fraude, além de demonstrar a própria materialidade da
conduta fraudulenta, bem como o dolo específico do agente, evidenciando não somente
a intenção, mas também o seu objetivo, uma vez que a fraude não pode ser presumida,
mas deve sim ser comprovada através de elementos contundentes apuráveis.
Vejamos que a Agente Fiscal reputa a responsabilidade o RECORRENTE nos termos
do artigo 124,1 do CTN, e em seu relatório, também nos termos do artigo 135. III do
CTN.
Temos, nos termos do inciso III do artigo 135 do Código Tributário Nacional, para que
a cobrança do crédito tributário da pessoa jurídica seja redirecionada para a pessoa de
Fl. 1851
DF CARF MF
Original

Fl. 46 do Acórdão n.o 1401-006.307 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.727726/2016-40

seus sócios/gerentes ou representantes legais, há de serem observados seus pressupostos
legais, quais sejam: que haja excesso de poder ou infração à lei, nos atos praticados.
Ressalta-se que, interpretando a expressão “infração de lei, contrato social ou estatutos”,
expressa no mencionado artigo 135 do CTN, é pacífico que não é sempre que a pessoa
física pode ser responsabilizada por débitos da pessoa jurídica. Veja-se que é necessária
a prova de que o administrador da pessoa jurídica tenha se beneficiado pessoalmente
com a inadimplência ou tenha dissolvido irregularmente a sociedade, para haver
eventual caracterização de sua responsabilidade tributária, o que não é o caso.
Em razão do grande dano causado, é dever do agente autuador individualizar de forma
concreta a conduta do sujeito passivo solidário, demonstrando de maneira explícita
como esse concorreu para a prática de infrações apontadas, sob pena de exclusão desse
da sujeição passiva solidária.
Notemos ainda, o depoimento do ex-funcionário da empresa Autuada (RESIPACK),
que afirma categoricamente ao ser questionado, que o dono da empresa Resipack
Indústria e Comércio de Embalagens, era o Sr. Renato (Responsável Solidário), e seu
filho que não recordava-se do nome, informando ainda que o telefone de contato da
empresa era 19- 33651984, telefone este, que pertence a POWER FACTORING, CNPJ
00.425.952/0001-57, cujo sócio é o Sr. RENATO LUIZ RIGHETTOIFANGER, vide
fls. 13 do Relatório Fiscal.
E ainda, conforme relatado pela Agente Fiscal, analisando as notas fiscais de entrada da
empresa RESIPACK, fora constatado que uma das maiores fornecedoras era a empresa
POWER COMÉRCIO DE EMBALAGENS LTDA, totalizando R$ 11.969,674,50
(onze milhões, novecentos e sessenta e nove mil, seiscentos e setenta e quatro reais e
cinquenta centavos), e segundo aponta o anexo 15 (Ficha JUCESP) constavam como
proprietários da referida empresa os Srs. RENATO LUIZ RIGHETTO IFANGER e
ALEX RODRIGUES ROSA IFANGER.
Vejamos também, que os cheques emitidos pela empresa autuada (RESIPACK),
precisavam de uma autorização/confirmação prévia da empresa POWER FACTORING,
para que fossem descontados, como podemos verificar no depoimento da funcionária da
empresa (POWER), Sra. Maria Sueli, nas fls. 21 do relatório fiscal.
Ressalta-se aqui Nobre Julgadores que o RECORRENTE não tem nenhuma relação
com a empresa POWER FACTORING, muito menos fora demonstrado na autuação
qualquer relação com a autuada, RESIPACK, destacando que não houve comprovação
explicita da conduta do RECORRENTE, que assim legitime sua responsabilidade
solidária.
A autoridade fiscal jamais apontou qualquer ato em afronta à lei ou aos estatutos das
companhias em causa que tenha sido praticado pelo RECORRENTE, o que não autoriza
a responsabilidade solidária prevista no art. 135, inc. III, do CTN.
Ainda, a simples afirmação de que seriam “óbvios” os benefícios obtidos por terceiros
com o não recolhimento de tributos em conversão de resultados positivos para suas
empresas não teria o condão de demonstrar o necessário “interesse comum", fugindo ao
que legalmente previsto naquele artigo 124 do CTN para fins de imposição de
responsabilidade solidária das pessoas físicas.
[...]
Dentro desse contexto, a questão a ser respondida é a seguinte: qual o conteúdo
semântico da expressão “interesse comum”, referida pelo CTN e que pode levar a
atribuição de responsabilidade solidária a terceiros?
Fl. 1852
DF CARF MF
Original

Fl. 47 do Acórdão n.o 1401-006.307 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.727726/2016-40

Aludido dispositivo autoriza que a autoridade administrativa competente constitua o
crédito tributário de forma solidária entre aqueles que apresentem esse interesse comum
na situação que constitua o fato gerador da obrigação principal. Portanto, não é qualquer
interesse, mas aquele que se relaciona ao fato ou a própria relação jurídica constante do
antecedente da norma instituidora do tributo.
Nesse sentido, o STJ tem entendido que o interesse comum é o que, de conteúdo
jurídico, é estabelecido entre pessoas que realizam concomitantemente o fato tributário,
oque não éo caso. Por conseguinte, dentro da relação jurídica, haverá interesse jurídico
comum apenas entre aquelas pessoas que se encontram no mesmo polo. Não basta, o
mero interesse econômico nos resultados e nas consequências provenientes da
realização do fato jurídico tributário, como afirma o Julgador, alegando que o
RECORRENTE fora beneficiado tendo em vista valores recebidos da empresa autuada
(RESIPACK).
Logo, para que o RECORRENTE seja responsabilizada solidariamente com fundamento
no artigo 124,1, do CTN, ele precisa ser também contribuinte da mesma relação
tributária, e isso, somente se dá quando há participação do sujeito na realização do fato
gerador porque a pessoa executou, por si mesma e, também, o critério material da regra
matriz de incidência tributária.
Evidente que não basta haver o interesse econômico na realização do fato gerador, o
interesse tem que ser jurídico para que se materialize a solidariedade tributária nos
termos do artigo 124,1, do CTN.
0 interesse jurídico é aquele que decorre de uma relação jurídica da qual o sujeito de
direto seja parte integrante e que interfira em sua esfera de direitos e deveres, e que o
legitima a postular na defesa dos seus interesses.
A solidariedade não é um meio de inclusão de terceiro no polo passivo da obrigação
tributária, mas mecanismo de graduação da responsabilidade dos que já compõe aquele
polo passivo, tanto que o artigo 124,1, do CTN não integra o capitulo do CNT que versa
sobre a responsabilidade tributária. Evidente que o termo "interesse comum” é
impreciso, abstrato, e assim, usado muitas vezes de maneira errônea pelo Fisco para se
estabelecer a sujeição passiva.
Constata-se que o interesse comum do artigo 124,1 do CTN, é interesse jurídico, e não
mera e simplesmente o interesse econômico, de modo que, naquele, o sujeito integra a
relação jurídica que compõe o fato gerador da obrigação tributária, porém, para haver o
interesse jurídico (interesse comum - artigo 124, I do CTN), a situação jurídica realizada
por alguém gera os mesmos direitos e deveres para a outra.
[...]
Evidente Nobre Julgadores, que a fiscalização ao imputar a responsabilidade solidária
ao Sr. Jair de Alencar, ora RECORRENTE, nos termos do artigo 124,1, do Código
Tributário Nacional, não traz elementos jurídicos, baseando-se, tão somente, no
interesse econômico.
No caso em tela, embasado nas próprias jurisprudências do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais - CARF, fica evidente não haver o interesse jurídico comum a que se
refere o artigo 124, I do CTN, cabendo ainda a Autuante demonstrar a prática de
excesso de poderes conforme o artigo 135, III do CTN, para a imputação, nos termos
deste artigo, de responsabilidade tributária, logo, devendo ser o RECORRENTE ser
excluída do polo passivo do presente Auto de Infração, por medida de Justiça!
Diante do exposto, o RECORRENTE requer a V.Sas., a exclusão de sua
responsabilidade como solidário pelo débito tributário, já que não praticou qualquer ato
para ser responsabilizado com base nos arts.124,1 e 135, III do CTN.
Fl. 1853
DF CARF MF
Original

Fl. 48 do Acórdão n.o 1401-006.307 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.727726/2016-40

DA MULTA
Demonstrado acima a insubsistência da acusação fiscal, temos que considerar que a
multa de 225% (duzentos e vinte e cinco por cento) aplicada pela fiscalização além de
deter caráter confiscatório, e ferir os princípios da proporcionalidade e razoabilidade,
não merece prosperar em relação ao seu agravamento e qualificação.
[...]
Evidente que para a aplicação da multa de 225% (duzentos e vinte e cinco por cento), é
indispensável plena caracterização e comprovação da prática de conduta fraudulenta por
parte do contribuinte, o que não é o caso, ou seja, é absolutamente necessário
demonstrar a materialidade dessa conduta, ou que configure o dolo especifico do agente,
demonstrando não somente a intenção mas também a sua finalidade.
Notemos ainda, que o imposto principal atinge o montante de R$ 12.823.243,94
enquanto a multa o valor de R$ 28.872.299,60, ou seja, a multa corresponde a mais do
que o dobro do valor do imposto!!
Vale ressaltar que o intérprete tem que ter sempre em mente todos os princípios
constitucionais, vislumbrando, caso necessário, como uma ponderação de valores para
se aferir qual prevalece na situação concreta, ressaltando que no caso dos autos deve
prevalecer o princípio da razoabilidade de proporcionalidade, em detrimento das regras
que permitem a tributação em duplicidade.
A razoabilidade encontra ressonância na ajustabilidade da providência administrativa
consoante o consenso social acerca do que é usual e sensato. Razoável é conceito que se
infere a contrario sensu; vale dizer, escapa à razoabilidade "aquilo que não pode ser". A
proporcionalidade, como uma das facetas da razoabilidade revela que nem todos os
meios justificam os fins. Os meios conducentes à consecução das finalidades, quando
exorbitantes, superam a proporcionalidade, porquanto medidas imoderadas em
confronto com o resultado almejado.
[...]
Portanto, é necessário explanar que devem ser observados os princípios da
proporcionalidade e razoabilidade na aplicação da multa, e que resta cristalino que neste
caso não foi observado em razão da proporção dos valores em questão, imposto R$
12.823.243,94, juros de mora R$ 6.431.098,36 e multa R$ 28.872.299,60.
Ora Nobre Julgadores, uma multa correspondente a 225% (duzentos e vinte e cinco por
cento) tem nitidamente caráter confiscatório, e o princípio da razoabilidade e
proporcionalidade devem sim ser aplicados, ainda mais porque os Tribunais vêm
repudiando tais comportamentos.
[...]
Como se vê, pela doutrina acima transcrita, a multa não pode ter caráter confiscatório,
logo, é perfeitamente cabível a sua redução em face do valor excessivo, em nome,
também, dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, cabendo esta ser
aplicada ao patamar máximo de 75% (setenta e cinco por cento).
[...]
Assim, patente que a aplicação da multa na proporção cobrada deve ser reduzida, uma
vez que não fora demonstrado o intuito de fraudar do RECORRENTE, e ainda, diante
do valor exorbitante ferir claramente os princípios do proporcionalidade e razoabilidade,
a aplicação da multa deve ser reduzida para o patamar de 75% (setenta e cinco por
cento), por medida de Justiça!
Fl. 1854
DF CARF MF
Original

Fl. 49 do Acórdão n.o 1401-006.307 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.727726/2016-40

DO PEDIDO
Diante do exposto, requer seja DADO TOTAL PROVIMENTO ao presente recurso,
para fins de reforma da decisão proferida em sede de primeira instância administrativa,
com a consequente anulação dos Autos de Infração, requerendo a V.Sas., a exclusão de
sua responsabilidade como solidário pelo débito tributário, já que não praticou qualquer
ato para ser responsabilizado com base nos arts.124,1 e 135, III do CTN, por medida de
Justiça!

ELIANE TONON GEROMEL e VALMIR GEROMEL (em 18/07/18 – fls.
1731 e ss.)
Os recorrentes apresentam as mesmas razões expostas no tópico anterior.
É o relatório. Passo ao voto.

Voto
Conselheiro Itamar Artur Magalhães Alves Ruga, Relator.
Os Recursos Voluntários são tempestivos e preenchem os demais pressupostos de
admissibilidade, portanto deles conheço.
Tendo em vista não ter sido interposto recurso pela pessoa jurídica autuada —
RESIPACK INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA —, o presente voto
apreciará as questões levantadas pelos responsáveis solidários.
Dos Recursos Voluntários dos Srs. Jair de Alencar e Renato Luiz Riguetto
Ifanger (fls. 1504 e ss.)
Em essência, os recorrentes apresentam os mesmos argumentos expostos na
impugnação. Tendo em vista que já foram adequadamente enfrentados pelo julgador de origem,
utilizo-me da faculdade do art. 57, § 3o do Regulamento Interno do CARF, para transcrever e
adotar as razões de decidir consignadas no voto condutor da decisão recorrida.
Na sequência apresento razões adicionais do que será decidido no presente voto.
Do Voto Condutor da Decisão Recorrida (fls. 1413 e ss.)
16. As impugnação são tempestivas, razão pela qual delas conheço, exceto quanto às
questões relativas a confisco e ofensa a princípios constitucionais, conforme abordado
oportunamente no voto.
Fl. 1855
DF CARF MF
Original

Fl. 50 do Acórdão n.o 1401-006.307 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.727726/2016-40

17. Com exceção do Responsável Tributário Renato Luiz Riguetto Ifanger, todos os
demais impugnantes apresentaram 4 impugnações (uma para cada tributo lançado –
IRPJ; CSLL; PIS e Cofins). Razão pela qual o voto tratará, na medida do possível, de
forma conjunta os temas e argumentos apresentados. E serão destacadas as questões
distintas apresentadas pelos impugnantes.
Das impugnações da empresa Resipack
18. Inicialmente serão analisadas as questões preliminares, antes de adentrarmos nas
questões de mérito suscitadas nas impugnações. A empresa impugnante alega nulidade
do auto de infração, pois entende que não preencheu os requisitos obrigatórios exigidos
em lei para validar sua cobrança. Conclui que a RFB não apresentou qualquer prova
para embasar a autuação, bem como não poderia mudar o regime de apuração dos
tributos com base em fatos não caracterizados e comprovados, restando ilegítima a
motivação essencial da lavratura do presente auto de infração, por falta de
fundamentação e prova contra o contribuinte.
19. Inicialmente é importante tratar da alegação de nulidade dos lançamentos fiscais que
o impugnante apresenta nos diversos tópicos das peças impugnatórias. A aplicação das
nulidades possui regramento específico no processo administrativo fiscal, nos termos
estabelecidos nos artigos 10 e 59 do Decreto n. 70.235/72, vejamos:
Art. 10. O auto de infração será lavrado por servidor competente, no local da
verificação da falta, e conterá obrigatoriamente:
I - a qualificação do autuado;
II - o local, a data e a hora da lavratura;
III - a descrição do fato;
IV - a disposição legal infringida e a penalidade aplicável;
V - a determinação da exigência e a intimação para cumpri-la ou impugná-la no
prazo de trinta dias;
VI - a assinatura do autuante e a indicação de seu cargo ou função e o número de
matrícula.
(...)
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa. (grifos meus)
20. As situações que ensejam a nulidade estão expressamente definidas pelo
ordenamento jurídico. Como não há questionamento sobre a competência da autoridade
que fez os lançamentos, nem quanto à preterição ou cerceamento do direito de defesa,
não há de se falar em nulidade.
21. A argüição de nulidade por falta de fundamentação e prova no processo não se
sustenta. Todos os incisos do artigo 10 do Decreto 70.235/72, acima transcrito, foram
cumpridos pela fiscalização e constam do processo. A fundamentação legal foi,
inclusive, transcrita no relatório deste acórdão. Quanto à alegação de ausência de provas
também não se sustentam, pois se vê ao longo do processo de fiscalização o
detalhamento da obtenção dos dados necessários à autuação, seja por diligências e
testemunhos, seja pelos dados concretos obtidos nos sistemas de fiscalização da Receita
Fl. 1856
DF CARF MF
Original

Fl. 51 do Acórdão n.o 1401-006.307 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.727726/2016-40

Federal bem como do SPED, além dos critérios de apuração que foi obtida com base em
fundamentos legais. Isto não significa que em análise de mérito o conteúdo das provas
não possa ser revisto, entretanto, como preliminar que pugna pela inexistência de provas
é absolutamente incabível diante de todos os elementos consignados ao processo.
22. Ou seja, não obstante não seja aplicável legislação de nulidade no presente caso,
eventuais erros na constituição dos créditos poderão ser sanados nas instâncias
julgadoras sem prejuízo para a impugnante, nos termos do artigo 60 do Decreto
70.235/72:
(...)
Art. 60. As irregularidades, incorreções e omissões diferentes das referidas no
artigo anterior não importarão em nulidade e serão sanadas quando resultarem em
prejuízo para o sujeito passivo, salvo se este lhes houver dado causa, ou quando
não influírem na solução do litígio.”
23. Nesse sentido afasto todos os argumentos de nulidade na autuação lavrada pela
autoridade administrativa apresentados pela impugnante.
24. Em relação à argüição quanto a utilização da modalidade Lucro Arbitrado na
apuração do imposto fere o Princípio da Isonomia constante do artigo 5o da Constituição
Federal, seu mérito não pode ser analisado por esta Delegacia de Julgamento. Essa
análise foge à alçada das autoridades administrativas, que não dispõem de competência
para examinar hipóteses de violações às normas legitimamente inseridas no
ordenamento jurídico nacional. Deve-se observar que as supostas ofensas aos princípios
constitucionais levam a discussão para além das possibilidades de juízo deste julgador.
No âmbito do procedimento administrativo tributário, cabe, tão somente, verificar se o
ato praticado pelo agente do fisco está, ou não, conforme à lei, sem emitir juízo de
constitucionalidade das normas jurídicas que embasam aquele ato. Ademais sobre a
matéria o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – CARF - já pacificou seu
entendimento por meio da Súmula no 2, cujo teor é o seguinte:
Súmula no 2
“O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
25. Portanto, não se conhece do recurso em relação aos argumentos de descumprimento
de princípios da Constituição Federal.
26. Quanto às questões de mérito. Primeiramente, alega a empresa que a fiscalização
não poderia ter se baseado somente nas notas fiscais de vendas, não deduzindo seus
créditos e que o art. 214 do Regulamento do Imposto de Renda diz que a Receita Bruta
não inclui vendas canceladas e descontos incondicionais, bem como os impostos não
cumulativos.
27. Não cabe razão à impugnante, vejamos: A fiscalização deu início ao procedimento
fiscal em 30/07/2014 e somente em 30/09 a ciência ocorreu por meio de edital, visto que
por correios não foi possível. Em diligência posterior, a fiscalização não encontrou a
empresa nos endereços constantes nos cadastros. A intimação pede todos os
documentos necessários às verificações, todos os arquivos contábeis, saldos, notas
fiscais, lançamentos contábeis, inclusive a apuração do Pis e da Cofins. A empresa não
é localizada, tampouco seus sócios cadastrais e assim à fiscalização só restou o processo
investigativo para apurar a existência de fato da empresa. Verifica-se, no decorrer do
processo, que existe emissão de notas fiscais pela empresa, mas a identificação das
mesmas somente foi possível pelo acesso da fiscalização ao Sistema Público de
Escrituração Digital – SPED (informação contante do relatório fiscal às fls. 150).
Fl. 1857
DF CARF MF
Original

Fl. 52 do Acórdão n.o 1401-006.307 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.727726/2016-40

28. A situação irregular da contribuinte sob ação fiscal foi bem detalhada pela
autoridade no Relatório Fiscal, parte integrante do auto de infração. Conforme
consignado no citado Relatório e não contestado pelo impugnante, em nenhum
momento do procedimento fiscal a fiscalizada compareceu aos autos, portanto, sequer
apresentou escrituração contábil e fiscal, livros contábeis ou escriturações digitais. Não
restando alternativa senão a utilização da apuração por lucro arbitrado com base no
inciso III e VIII do artigo 47 da Lei 8.981/95.
29. Destaco ainda que embora tenha sido identificada a emissão de notas fiscais por
outra empresa (Power Embalagens), no período de 03/2013 a 10/2013, no valor de R$
11.969.674,50 para a empresa Resipack, não consta na movimentação financeira da
fiscalizada nenhum pagamento à referida empresa.
30. Assim, não há reparos aos lançamentos efetuados com base na receita bruta apurada
a partir dos dados obtidos no Sped, tendo em vista que a empresa além de não declarar
quaisquer valores na Declaração de Informações da Pessoa Jurídica – DIPJ, não
apresentou as Declarações de Débitos e Créditos Tributários Federais – DCTF e, ainda,
não há registro de quaisquer pagamentos. Destaco que nenhuma destas informações
referente à ausência de declarações e pagamentos foi contestada em quaisquer das
impugnações. O Relatório Fiscal traz a lista detalhada de notas fiscais emitidas pela
empresa, no valor total de R$ 90.492.537,17 (fls. 152/153).
31. Argumenta ainda a impugnante que cumpriu com sua obrigações acessórias por ter
feito a entrega da DIPJ zerada. Ora, a afirmativa apenas reforça os indícios de prática
reiterada de omissão de receitas e da falta de inclusão destas receitas nas declarações
apresentadas. Tinha o contribuinte a obrigação de declarar periodicamente suas receitas,
mas as apresentava sistematicamente em valores absolutamente incompatíveis com a
respectiva movimentação financeira e que, por assim agir de forma reiterada não se
justificariam como erro escusável. Acrescenta-se a essa conduta o fato da não
apresentação, durante a fiscalização, da documentação contábil obrigatória, conforme
fartamente demonstrado neste processo, deixando evidenciada a prática dirigida à
sonegação tributária, ensejando, inclusive, a imposição da multa qualificada de ofício.
32. Ademais, todo o enquadramento e cálculos foram feitos de acordo com a legislação
vigente, com base nos artigos 2; 3; 15 e 16 da Lei 9.249/95 e nos artigos 1 e 27 da Lei
9.430/96 para o IRPJ; e artigo 20 da Lei 9.249/95, artigo 29 da Lei 9.430/96 e artigo 3
da Lei 10.637/2008 para a CSLL.
33. É importante destacar que aplicar a tributação com base no lucro arbitrado não é
procedimento que visa apenar o contribuinte. Trata-se de uma forma de apuração da
base de cálculo quando se verifica a impossibilidade de aferir o lucro da empresa. É a
circunstância que a autoridade fiscal se defronta e que lhe impõe proceder ao
arbitramento do lucro com base na receita bruta obtida a partir dos dados disponíveis,
nesse caso as notas fiscais obtidas nos sistemas de controle fiscal, pois sequer estas
informações de notas fiscais foram entregues à fiscalização em atendimento às
intimações.
34. Diante disso afasto as alegações da fiscalizada relativas à forma de apuração por
lucro arbitrado dos tributos devidos, rejeitando alegadas suposições de que tenha
ocorrido quaisquer lançamentos com base em “hipótese de valores apurados”.
Quanto às autuações de PIS e Cofins
35. Quanto à alegação de que a fiscalização não poderia ter se baseado tão somente na
sistemática da cumulatividade para apuração do valor devido de Pis e Cofins, verifica-se
que às fls. 153 a 169 a autoridade faz todo o detalhamento da forma de apuração destes
tributos. E, considerando os dois conjuntos de informações disponíveis, ou seja, as
informações constantes do Dacon e as notas fiscais identificadas no Sistema SPED,
deixam claro que a fiscalização realizou de forma criteriosa a apuração destes tributos
Fl. 1858
DF CARF MF
Original

Fl. 53 do Acórdão n.o 1401-006.307 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.727726/2016-40

de acordo com a legislação existente. Primeiramente identificou, a partir das notas
fiscais, o enquadramento dos produtos de acordo com a tabela e posições constantes na
TIPI – Tabela de Incidência do Imposto sobre Produtos Industrializados; após, separou,
a partir da declaração constante no Dacon, os produtos tributados especificamente por
litros e unidades e apenas a diferença entre os valores emitidos em notas fiscais e os
valores constantes do Dacon foram enquadrados na tributação com alíquota
proporcional, o que representa cerca de 38% da receita apurada tributada pela
sistemática da cumulatividade nos termos do Inciso II do artigo 10 da Lei 10.833/2003:
Art. 10. Permanecem sujeitas às normas da legislação da COFINS, vigentes
anteriormente a esta Lei, não se lhes aplicando as disposições dos arts. 1o a 8o:
I - as pessoas jurídicas referidas nos §§ 6o, 8o e 9o do art. 3o da Lei no 9.718, de
1998, e na Lei no 7.102, de 20 de junho de 1983;
II - as pessoas jurídicas tributadas pelo imposto de renda com base no lucro
presumido ou arbitrado; (grifo meu)
36. O restante da receita teve a tributação do Pis e da Cofins tributada por “litros” e
“unidades de produto” nos termos dos artigos 51 e 52 da Lei 10.833/2003 e
regulamentada pelo artigo 2 do Decreto 5.062/2004.
37. Em vista das considerações acima, é incabível a contestação da forma de apuração
dos tributos Pis e Cofins, visto que no caso de Lucro Arbitrado deve-se aplicar a receita
bruta como base de cálculo (regime da cumulatividade). E, ademais, considerando o
enquadramento da tributação também por alíquota específica, a fiscalização foi bastante
criteriosa ao utilizar todos os dados que tinha à disposição para realizar o
enquadramento da tributação por litros e unidades, apurando na sistemática cumulativa
apenas o que não poderia ser tributada de forma específica por litros e unidades.
Quanto à multa
38. Em relação ao pedido de redução da multa aplicada sob o argumento de possuir
caráter confiscatório e que ofenderia o inciso IV do artigo 150 da Constituição Federal,
pelas mesmas razões apontadas acima, no ítem no 24, essa discussão está enquadrada na
vedação contida na súmula 02 do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – CARF
e, assim, não cabe manifestação desta instância de julgamento administrativo. A
impugnação da fiscalizada não discute os requisitos para aplicação da multa em face dos
elementos que caracterizaram a ocorrência do dolo, mas cinge-se à questão da ofensa ao
princípio do não confisco.
39. Nesse sentido, não conheço da impugnação que se refere à multa em face dos
argumentos de descumprimento de princípios da Constituição Federal, pois essa análise
foge à alçada das autoridades administrativas, que não dispõem de competência para
examinar hipóteses de violações às normas legitimamente inseridas no ordenamento
jurídico nacional.
Dos pedidos
40. Ao final pugna pela insubsistência do auto de infração e da imposição da multa,
requer ainda que o fisco se abstenha de inscrever o impugnante no Cadin e também se
abstenha de cobrar o auto de infração, bem como de criar óbices à expedição de
certidões. Pede, finalmente receber ciência e cópia de decisão proferida nos autos.
41. Quanto aos pedidos adicionais para que o Fisco se abstenha de inscrever o
impugnante no Cadin, se abstenha de cobrar o auto de infração, bem como criar óbices à
expedição de certidões, o pedido do impugnante está plenamente previsto no Código
Tributário Nacional, não sendo necessário a este julgador se manifestar quanto a tal
Fl. 1859
DF CARF MF
Original

Fl. 54 do Acórdão n.o 1401-006.307 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.727726/2016-40

direito. O artigo 151 do CTN - Código Tributário Nacional (Lei 5.172/66) define
claramente as hipóteses de suspensão do crédito tributário:
“Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário:
(...)
III - as reclamações e os recursos, nos termos das leis reguladoras do processo
tributário administrativo;
Parágrafo único. O disposto neste artigo não dispensa o cumprimento das
obrigações assessórios dependentes da obrigação principal cujo crédito seja
suspenso, ou dela conseqüentes.”
42. O Inciso III trata das reclamações e recursos nos termos das leis reguladoras do
Processo Administrativo Fiscal. É a impugnação ao auto de infração um tipo de
reclamação/recurso conforme previsto no inciso. Já o artigo 205 e 206 asseguram os
efeitos de negativa para as certidões emitidas para contribuintes, cujo crédito tributário,
sob sua responsabilidade, esteja com a exigibilidade suspensa:
“Art. 205. A lei poderá exigir que a prova da quitação de determinado tributo,
quando exigível, seja feita por certidão negativa, expedida à vista de requerimento
do interessado, que contenha todas as informações necessárias à identificação de
sua pessoa, domicílio fiscal e ramo de negócio ou atividade e indique o período a
que se refere o pedido.
(...)
Art. 206. Tem os mesmos efeitos previstos no artigo anterior a certidão de que
conste a existência de créditos não vencidos, em curso de cobrança executiva em
que tenha sido efetivada a penhora, ou cuja exigibilidade esteja suspensa.”
43. Quanto à inscrição no Cadin, o regramento legal se faz na Lei 10.522/2002,
especialmente nos artigos 1o e 2o, verbis:
“Art. 1o O Cadastro Informativo de créditos não quitados do setor público federal
(Cadin) passa a ser regulado por esta Lei.
Art. 2o O Cadin conterá relação das pessoas físicas e jurídicas que:
I - sejam responsáveis por obrigações pecuniárias vencidas e não pagas, para com
órgãos e entidadesda Administração Pública Federal, direta e indireta;
II - estejam com a inscrição nos cadastros indicados, do Ministério da Fazenda, em
uma das seguintes situações:
a) cancelada no Cadastro de Pessoas Físicas – CPF;
b) declarada inapta perante o Cadastro Geral de Contribuintes – CGC.”
44. À vista do exposto, voto no sentido de afastar as preliminares de nulidade, e, no
mérito, por julgar improcedente a impugnação da empresa Resipack Indústria e
Comércio de Embalagens Ltda.
Das Impugnações do Responsável Tributário Jair de Alencar
45. Inicialmente serão analisadas as questões preliminares, antes de adentrarmos nas
questões de mérito suscitadas na impugnação. O impugnante alega inicialmente
nulidade do procedimento fiscal por imprecisão na caracterização da infração cometida
e cerceamento de defesa. Aponta os artigos 10 e 11 do Decreto 70.235/72 e também a
Fl. 1860
DF CARF MF
Original

Fl. 55 do Acórdão n.o 1401-006.307 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.727726/2016-40

distinção entre os art. 124, I e 135, III do Código Tributário Nacional (CTN), por
entender que as hipóteses de incidência são divergentes.
46. É importante tratar da alegação de nulidade dos lançamentos fiscais que o
impugnante apresenta nos diversos tópicos das peças impugnatórias. A aplicação das
nulidades possui regramento específico no processo administrativo fiscal, nos termos
estabelecidos nos artigos 10 e 59 do Decreto n. 70.235/72, vejamos:
Art. 10. O auto de infração será lavrado por servidor competente, no local da
verificação da falta, e conterá obrigatoriamente:
I - a qualificação do autuado;
II - o local, a data e a hora da lavratura;
III - a descrição do fato;
IV - a disposição legal infringida e a penalidade aplicável;
V - a determinação da exigência e a intimação para cumpri-la ou impugná-la no
prazo de
trinta dias;
VI - a assinatura do autuante e a indicação de seu cargo ou função e o número de
matrícula.
(...)
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa. (grifos meus)
47. As situações que ensejam a nulidade estão expressamente definidas pelo
ordenamento jurídico. Como não há questionamento sobre a competência da autoridade
que fez os lançamentos, resta verificar quanto ao alegado cerceamento do direito de
defesa.
48. A argüição de nulidade por falta de fundamentação e prova no processo não se
sustenta. Todos os incisos do artigo 10 do Decreto 70.235/72, acima transcrito, foram
cumpridos pela fiscalização e constam do processo. A fundamentação legal foi inclusive
transcrita no relatório deste acórdão. Quanto à alegação de ausência de provas também
não se sustentam, pois se vê ao longo do processo de fiscalização o detalhamento da
obtenção dos dados necessários à autuação, seja pela diligência e testemunhos, seja
pelos dados concretos obtidos nos sistemas de fiscalização da Receita Federal bem
como do SPED, além dos critérios de apuração com fundamentos legais. Isto não
significa que em análise de mérito o conteúdo das provas não possa ser revisto,
entretanto, como preliminar que pugna pela inexistência de provas é absolutamente
incabível diante de todos os elementos consignados ao processo.
49. Assim, eventuais erros na constituição dos créditos poderão ser sanados nas
instâncias julgadoras sem prejuízo para o impugnante, nos termos do artigo 60 do
Decreto 70.235/72:
(...)
Fl. 1861
DF CARF MF
Original

Fl. 56 do Acórdão n.o 1401-006.307 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.727726/2016-40

Art. 60. As irregularidades, incorreções e omissões diferentes das referidas no
artigo anterior não importarão em nulidade e serão sanadas quando resultarem em
prejuízo para o sujeito passivo, salvo se este lhes houver dado causa, ou quando
não influírem na solução do litígio.”
50. O descumprimento do contido no artigo 11 do Decreto 70.235/72, que o impugnante
alega para justificar o pedido de nulidade também não é procedente:
Art. 11. A notificação de lançamento será expedida pelo órgão que administra o
tributo e conterá obrigatoriamente:
I - a qualificação do notificado;
II - o valor do crédito tributário e o prazo para recolhimento ou impugnação;
III - a disposição legal infringida, se for o caso;
IV - a assinatura do chefe do órgão expedidor ou de outro servidor autorizado e a
indicação de seu cargo ou função e o número de matrícula.
Parágrafo único. Prescinde de assinatura a notificação de lançamento emitida por
processo eletrônico.
51. Em relação ao impugnante todos os requisitos legais constantes do artigo 11, acima
transcrito, foram cumpridos conforme consta do Aviso de Recebimento (fls. 611) do
efetivo recebimento do Termo de Ciência de Lançamento e demonstrativo de
Responsáveis Tributários Solidários.
52. Quanto à responsabilidade solidária atribuída pela Fiscalização à pessoa natural do
impugnante que formalmente foi constituído como mandatário, com amplos poderes na
empresa, inclusive realizar todas as movimentações bancárias, verifica-se que a
impugnação não apresenta argumentos suficientes para que seja excluído do pólo
passivo da obrigação tributária.
53. De acordo com os autos, não merece reparo a conclusão da fiscalização de que os
sócios formais, Rosevaldo Pires de Almeida e Celso de Souza e Castro, na realidade,
não eram proprietários da empresa autuada. Os mesmos não tinham capacidade
econômica compatível para a condição de sócios de uma empresa com movimentação
financeira total de R$ 36.300.127,45 em 2012 e 2013. Não entregaram Declaração de
Imposto de Renda referente anos-calendário 2012 e 2013, o que é incompatível com a
atividade de sócio. Transmitiram suas Declarações Pessoa Física do ano-calendário
2011 na mesma data (29/10/2012), exatamente iguais, sem bens declarados e com
rendimentos anuais totais no valor de R$ 21.600,00. Não são localizados em seus
endereços cadastrais nos sistemas da RFB e na Jucesp, e com ínfima renda declarada.
Nas diligências empreendidas pela fiscalização aos mesmos não são atribuídas
responsabilidades quaisquer, suas assinaturas aparecem apenas nos instrumentos de
procuração, contrato social, e em fichas de abertura de conta bancária, não constam
livros comerciais ou fiscais, ou mesmo, documentos relacionados a atos negociais da
empresa que tenham sido conduzidos por qualquer deles. São elementos que indicam a
existência de interpostas pessoas, para ocultar os reais beneficiários.
54. A autoridade fiscal na conclusão quanto à interposição de pessoas na empresa, assim
escreve: (fls. 142/143)
“23- A interposição fraudulenta de pessoas no quadro societário da fiscalizada teve
como objetivo ocultar e eximir da responsabilidade tributária os verdadeiros
titulares e gestores. Esta fiscalização colheu elementos necessários a formação de
um conjunto sólido que se constitui em prova inequívoca da intenção dos sujeitos
passivos de praticar o ato delituoso tributário. Cabível a interpretação de
Fl. 1862
DF CARF MF
Original

Fl. 57 do Acórdão n.o 1401-006.307 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.727726/2016-40

solidariedade às pessoas físicas ou jurídicas com interesse comum na situação que
consiste no fato gerador da obrigação principal, bem como, quando agem como
representantes da pessoa jurídica, praticando atos que caracterizem infração à lei,
como sonegação e fraude, os reais beneficiários foram identificados, através de atos
de gerência exercidos, dos pagamentos, depósitos/transferências/cheques efetuados
pela FISCALIZADA. Estes beneficiários (discriminados abaixo) não justificaram a
administração/gerência exercida na FISCALIZADA, não comprovaram a origem
dos referidos recursos através de documentação hábil e idônea, bem como não
responderam às Intimações efetuadas pela fiscalização. 24- Concluímos como reais
beneficiários e sócios de fato da empresa o Srs. (...)”
55. Estes fatos nos levam a concordar com as conclusões apresentadas pela autoridade
fiscal, quer seja em relação à existência de interpostas pessoas como também sobre os
mandatários da empresa. Abaixo, transcrevem-se os dispositivos do CTN, que tratam da
imputação a terceiros pelo pagamento dos créditos tributários e que são mais relevantes
para o caso presente:
Art. 124. São solidariamente obrigadas:
I as pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o fato gerador
da obrigação principal;
II as pessoas expressamente designadas por lei.
Parágrafo único. A solidariedade referida neste artigo não comporta benefício de
ordem.
Art. 135. São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a
obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou
infração de lei, contrato social ou estatutos:
I as pessoas referidas no artigo anterior;
II os mandatários, prepostos e empregados;
III os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito privado.
(grifos meus)
56. De acordo com a norma, a responsabilidade deve ser atribuída àquele que, tendo o
poder de decidir sobre a realização de determinada conduta, o faz com infração a lei,
contrato social ou estatutos. Com o cumprimento dos requisitos legais para autuação e
com a identificação da infração, nos termos dos artigos 10 e 11 do do Decreto
70.235/72, e respectivo enquadramento legal do responsável tributário não há que se
falar em cerceamento de defesa.
57. Nesse sentido, afasto todos argumentos de nulidade apresentados pelo impugnante e
passo a analisar as demais questões apresentadas referentes à responsabilidade
tributária.
58. Nos autos, a fiscalização demonstra que além de possuir procuração outorgada pelos
supostos sócios “laranjas” o impugnante, Sr. Jair, era o responsável pela empresa nas
instituições bancárias e assinava todos os cheques.
59. Pela clara dicção dos artigos 124 e 135 do CTN, acima transcritos, a
responsabilização deve ser atribuída àquele que, tendo o poder de decidir sobre a
realização de determinada conduta, o faz com infração à Lei, contrato social e estatutos.
60. As decisões do Carf apresentadas não têm relação direta com a situação desse
processo, visto que a identificação do impugnante, bem como dos demais responsáveis,
Fl. 1863
DF CARF MF
Original

Fl. 58 do Acórdão n.o 1401-006.307 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.727726/2016-40

está devidamente fundamentada. Assim como o mesmo não está sendo responsabilizado
simplesmente por ter sido sócio de empresa dissolvida ou baixada. Consignada está a
responsabilidade nos termos do inciso III do artigo 135 do Código Tributário Nacional
por atos praticados com infração à Lei.
61. A empresa pela qual o impugnante respondia tinha obrigação de declarar
periodicamente suas receitas, mas o que apresentava era sistematicamente em valores
absolutamente incompatíveis com a respectiva movimentação financeira e que, por
fazer de forma reiterada não se justificariam como erro. Acrescenta-se a essa conduta o
fato da empresa, pela qual respondia, não ter apresentado, durante a fiscalização,
documentação contábil obrigatória, conforme demonstrado neste processo, deixando
evidenciada a prática dirigida à sonegação tributária, ensejando, dessa forma, a
imposição da multa qualificada de ofício.
62. Ademais, chama a atenção o fato de sua impugnação não ser compatível com seu
depoimento à fiscalização quando localizado e intimado. Às fls. 115/116 do processo
consta resumo do depoimento, no qual o impugnante nega ser o procurador, afirmando
desconhecer a empresa e seus sócios. Que seu envolvimento seria fruto do roubo de
seus documentos em sua residência. Ou seja, sua impugnação em nada é compatível
com seu depoimento à fiscalização. A autoridade fiscal registra ainda que sequer o
boletim de ocorrência desse alegado furto foi apresentado posteriormente.
63. Do exposto, conclui-se que o impugnante, pessoa natural, não conseguiu afastar a
responsabilidade a ele atribuída pela Fiscalização, devendo responder juntamente com
empresa autuada pelos créditos constituídos.
Quanto à multa
64. Em relação ao pedido de redução da multa aplicada sob o argumento de possuir
caráter confiscatório que ofenderia o inciso IV do artigo 150 da Constituição Federal,
pelas mesmas razões apontadas acima, no ítem no 24, essa discussão está enquadrada na
vedação contida na súmula no 02 do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais –
CARF e, assim, não cabe manifestação desta instância de julgamento administrativo.
Nesse sentido, não conheço da impugnação que se refere à multa em face dos
argumentos de descumprimento de princípios da Constituição Federal.
65. Alega ainda que para aplicação da multa de 225% é indispensável à plena
caracterização e comprovação da prática de conduta fraudulenta que configure o dolo
específico do agente, a intenção e materialidade.
66. Pois bem, para melhor entendimento, transcreve-se, a seguir, o art. 44 da Lei no
9.430 de 1996, com a redação dada pela Lei no 11.488, de 2007:
“Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto ou
contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de
declaração e nos de declaração inexata;
(...)
§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será
duplicado nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de
novembro de 1964, independentemente de outras penalidades administrativas ou
criminais cabíveis.
§ 2o Os percentuais de multa a que se referem o inciso I do caput e o § 1o deste
artigo serão aumentados de metade, nos casos de não atendimento pelo sujeito
passivo, no prazo marcado, de intimação para:
Fl. 1864
DF CARF MF
Original

Fl. 59 do Acórdão n.o 1401-006.307 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.727726/2016-40

I - prestar esclarecimentos;
II - apresentar os arquivos ou sistemas de que tratam os arts. 11 a 13 da Lei no
8.218, de 29 de agosto de 1991;
III - apresentar a documentação técnica de que trata o art. 38 desta Lei.(grifos
meus).
67. Como visto, nos termos do § 1o do artigo 44 da Lei no 9.430, de 1996, só é admitida
a aplicação da multa no percentual de 150%, nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da
Lei no 4.502, de 1964, que assim dispõem:
Art. 71. Sonegação é toda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar,
total ou parcialmente, o conhecimento por parte da autoridade fazendária:
I – da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, sua natureza
ou circunstâncias materiais;
II – das condições pessoais de contribuinte, suscetíveis de afetar a obrigação
tributária principal ou o crédito tributário correspondente;
Art. 72. Fraude é toda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar, total
ou parcialmente, a ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, ou
a excluir ou modificar as suas características essenciais, de modo a reduzir o
montante do imposto devido, ou a evitar ou diferir o seu pagamento.
Art. 73. Conluio é o ajuste doloso entre duas ou mais pessoas naturais ou jurídicas,
visando qualquer dos efeitos referidos nos artigos 71 e 72.
68. Desse modo, a multa de 150% de que trata o parágrafo 1o do art. 44 da Lei no 9.430,
de 1996 (redação dada pelo art. 14 da Lei no 11.488, de 2007), terá aplicação sempre
que em procedimento fiscal constatar-se a ocorrência de sonegação, fraude ou conluio.
69. Conforme já abordado anteriormente, tinha a empresa fiscalizada a obrigação de
declarar periodicamente suas receitas, mas não o fazia a despeito de movimentar valores
tão expressivos. Essa prática reiterada mês a mês não permite que seja reconhecida
como mero “erro de procedimento”, restando evidente o objetivo de sonegar tributos e
ludibriar a administração tributária. A autoridade fiscal assim justifica a aplicação da
penalidade:
50-Foram coletadas através de sistemas públicos de controle todas as Notas Fiscais
emitidas pela empresa fiscalizada, as quais totalizam um montante de R$
90.492.537,17(anexo 2) para o período de 2012 e 2013.
51-Contrastando com esse fato, constata-se que não houve entrega de DIPJ pela
fiscalizada, sendo assim a empresa manteve-se em 2012 e 2013 com suas receitas
zeradas, para todo o ano-calendário.
52-Consultados os sistemas que controlam os recolhimentos de tributos e
contribuições federais, constatou-se que a empresa fiscalizada não recolheu valor
algum a título de IRPJ, CSLL, COFINS e PIS relativamente a todo o ano-calendário
2012 e 2013.
53- As Notas Fiscais são prova direta que a fiscalizada omitiu intencionalmente
receitas à Secretaria da Receita Federal do Brasil, com a finalidade específica de
sonegar os tributos e contribuições federais.
54-Repisando-se, em contraste com as provas irrefutáveis do funcionamento da
fiscalizada durante o ano-calendário 2012 e 2013, as seguintes constatações
Fl. 1865
DF CARF MF
Original

Fl. 60 do Acórdão n.o 1401-006.307 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.727726/2016-40

caracterizam a existência, em tese, de dolo por parte dos responsáveis pela
empresa:

A empresa fiscalizada deixou de informar suas receitas à Secretaria da
Receita Federal do Brasil;

A empresa fiscalizada deixou de recolher os tributos e contribuições a que
estava sujeita;

A empresa fiscalizada evadiu-se de seu endereço cadastral;
55-As condutas que levam à aplicação da multa agravada e ao encaminhamento de
Representação ao Ministério Público Federal foram: o Os responsáveis pela
fiscalizada prestaram declarações falsas às autoridades fazendárias, na medida em
que fizeram constar em DIPJ, informações que não condizem com a realidade fática
da empresa; Como decorrência dessa primeira conduta, praticaram a OMISSÃO
DE RECEITAS, Crime Contra a Ordem Tributária, tipificado em lei.
56-São apontadas como responsáveis pela prática dos atos descritos acima as
seguintes pessoas físicas:
(...)
70. Assim, restou caracterizada a ocorrência da hipótese de sonegação e fraude prevista
nos art. 71 a art. 73 da Lei no 4.502/64.
71. Acrescenta-se a essas condutas o fato da caracterização de interposição de pessoas
na fiscalizada e pelo fato de não haver respostas às intimações durante a fiscalização
para entrega da documentação contábil obrigatória, conforme demonstrado neste
processo, restou evidenciada a prática dirigida à sonegação tributária e fraude fiscal,
ensejando, dessa forma, a imposição da multa qualificada e agravada nos termos do §2o
do artigo 44 da Lei 9.430/96, acima transcrito. Vale ressaltar que não se trata
simplesmente do não atendimento às intimações, atitude omissiva que já ensejaria a
aplicação do agravamento da multa, conforme o §2o do artigo 44, mas de omissão
proposital por parte dos responsáveis pela empresa de modo a dificultar e até obstruir o
próprio exercício da fiscalização tributária regular. Toda a fiscalização foi realizada com
base em ação investigativa e sem a respectiva colaboração dos responsáveis pela
empresa. Não por acaso se constatou a utilização de interpostas pessoas para operar a
empresa à margem do controle fiscal.
72. À vista do exposto, voto no sentido de afastar as preliminares de nulidade, e, no
mérito, por julgar improcedente a impugnação do responsável tributário Jair de Alencar.
Das Impugnações dos Responsáveis Tributários: Agnaldo Marques; Eliane
Tonon Geromel; Italúcia de Souza Gonçalves; José Marques Gonçalves e
Valmir Gerome
73. Todos os impugnantes apresentam 4 impugnações, uma para cada auto de infração
referente a cada um dos tributos: IRPJ, CSLL PIS e Cofins. A questão preliminar e as
questões de mérito são as mesmas apresentadas pelo impugnante Jair de Alencar, já
relatadas e com voto proferido acima, exceto pela inclusão das seguintes ponderações
que serão abordadas em destaque:
74. Agnaldo Marques; José Marques Gonçalves e Italúcia de Souza Gonçalves
acrescentam que a mera transferência de valores, os quais somados não representam
nem 5% do débito cobrado não configuraria a responsabilidade solidária do impugnante,
podendo esses valores ser pago a título de uma prestação de serviço, logo, não
caracterizaria a responsabilidade solidária.
Fl. 1866
DF CARF MF
Original

Fl. 61 do Acórdão n.o 1401-006.307 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.727726/2016-40

75. Eliane Tonon Geromel e Valmir Geromel acrescentam que a autoridade fiscal
sequer individualizou as condutas das pessoas físicas, comprovando de maneira clara a
conduta de cada agente, a fim de vincular com a infração apontada.
76. Assim, inicialmente serão analisadas as questões preliminares, antes de adentrarmos
nas questões de mérito suscitadas nas impugnações. Os impugnantes alegam
inicialmente nulidade do procedimento fiscal por imprecisão na caracterização da
infração cometida e cerceamento de defesa. Apontam os artigos 10 e 11 do Decreto
70.235/72 e também a distinção entre os art. 124, I e 135, III do Código Tributário
Nacional (CTN), por entender que as hipóteses de incidência são divergentes.
77. É importante tratar da alegação de nulidade dos lançamentos fiscais que os
impugnantes apresentam nos diversos tópicos das peças impugnatórias. A aplicação das
nulidades possui regramento específico no processo administrativo fiscal, nos termos
estabelecidos nos artigos 10 e 59 do Decreto n. 70.235/72, vejamos:
Art. 10. O auto de infração será lavrado por servidor competente, no local da
verificação da falta, e conterá obrigatoriamente:
I - a qualificação do autuado;
II - o local, a data e a hora da lavratura;
III - a descrição do fato;
IV - a disposição legal infringida e a penalidade aplicável;
V - a determinação da exigência e a intimação para cumpri-la ou impugná-la no
prazo de
trinta dias;
VI - a assinatura do autuante e a indicação de seu cargo ou função e o número de
matrícula.
(...)
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa. (grifos meus)
78. As situações que ensejam a nulidade estão expressamente definidas pelo
ordenamento jurídico. Como não há questionamento sobre a competência da autoridade
que fez os lançamentos, resta verificar quanto ao alegado cerceamento do direito de
defesa.
79. A argüição de nulidade por falta de fundamentação e prova no processo não se
sustenta. Todos os incisos do artigo 10 do Decreto 70.235/72, acima transcrito, foram
cumpridos pela fiscalização e constam do processo. A fundamentação legal foi inclusive
transcrita no relatório deste acórdão. Quanto à alegação de ausência de provas também
não se sustentam, pois se vê ao longo do processo de fiscalização o detalhamento da
obtenção dos dados necessários à autuação, seja pela diligência e testemunhos, seja
pelos dados concretos obtidos nos sistemas de fiscalização da Receita Federal bem
como do SPED, além dos critérios de apuração com fundamentos legais. Isto não
significa que em análise de mérito o conteúdo das provas não possa ser revisto,
entretanto, como preliminar que pugna pela inexistência de provas é absolutamente
incabível diante de todos os elementos consignados ao processo.
Fl. 1867
DF CARF MF
Original

Fl. 62 do Acórdão n.o 1401-006.307 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.727726/2016-40

80. Assim, eventuais erros na constituição dos créditos poderão ser sanados nas
instâncias julgadoras sem prejuízo para os impugnantes, nos termos do artigo 60 do
Decreto 70.235/72:
(...)
Art. 60. As irregularidades, incorreções e omissões diferentes das referidas no
artigo anterior não importarão em nulidade e serão sanadas quando resultarem em
prejuízo para o sujeito passivo, salvo se este lhes houver dado causa, ou quando
não influírem na solução do litígio.”
81. O descumprimento do contido no artigo 11 do Decreto 70.235/72, que os
impugnantes alegam para justificar o pedido de nulidade também não é procedente:
Art. 11. A notificação de lançamento será expedida pelo órgão que administra o
tributo e conterá obrigatoriamente:
I - a qualificação do notificado;
II - o valor do crédito tributário e o prazo para recolhimento ou impugnação;
III - a disposição legal infringida, se for o caso;
IV - a assinatura do chefe do órgão expedidor ou de outro servidor autorizado e a
indicação de seu cargo ou função e o número de matrícula.
Parágrafo único. Prescinde de assinatura a notificação de lançamento emitida por
processo eletrônico.
82. Em relação aos impugnantes todos os requisitos legais constantes do artigo 11,
acima transcrito, foram cumpridos conforme consta dos Avisos de Recebimento (fls.
600 a 609) quanto ao efetivo recebimento do Termo de Ciência de Lançamento e
demonstrativo dos Responsáveis Tributários Solidários.
83. Quanto à responsabilidade solidária atribuída pela Fiscalização à pessoa natural dos
impugnantes que são beneficiários diretos da empresa fiscalizada, verifica-se que não se
apresentam argumentos suficientes para que sejam excluídos do pólo passivo da
obrigação tributária.
84. De acordo com os autos, não merece reparo a conclusão da Fiscalização de que os
sócios formais, Rosevaldo Pires de Almeida e Celso de Souza e Castro, na realidade,
não eram proprietários da empresa autuada. Os mesmos não tinham capacidade
econômica compatível para a condição de sócios de uma empresa com movimentação
financeira total de R$ 36.300.127,45 em 2012 e 2013. Não entregaram Declaração de
Imposto de Renda referente anos-calendário 2012 e 2013, o que é incompatível com a
atividade de sócio. Transmitiram suas Declaração Pessoa Física do ano-calendário 2011
na mesma data (29/10/2012), exatamente iguais, sem bens declarados e com
rendimentos anuais totais no valor de R$ 21.600,00. Não são localizados em seus
endereços cadastrais nos sistemas da RFB e na Jucesp, e declaram uma ínfima renda na
DIRPF. Nas diligências empreendidas pela fiscalização constata-se que aos mesmos não
são atribuídas responsabilidades quaisquer nas operações da empresa fiscalizada, suas
assinaturas aparecem apenas nos instrumentos de procuração, contrato social e em
fichas de abertura de conta bancária. Não constam livros comerciais ou fiscais, ou
documentos relacionados a atos negociais da empresa que tenham sido conduzidos por
qualquer deles. Este conjunto de dados e constatações são elementos que indicam a
existência de interpostas pessoas, para ocultar os reais beneficiários da empresa.
85. A autoridade fiscal na conclusão quanto à interposição de pessoas na empresa, assim
escreve (fls. 142/143):
Fl. 1868
DF CARF MF
Original

Fl. 63 do Acórdão n.o 1401-006.307 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.727726/2016-40

“23- A interposição fraudulenta de pessoas no quadro societário da fiscalizada teve
como objetivo ocultar e eximir da responsabilidade tributária os verdadeiros
titulares e gestores. Esta fiscalização colheu elementos necessários a formação de
um conjunto sólido que se constitui em prova inequívoca da intenção dos sujeitos
passivos de praticar o ato delituoso tributário. Cabível a interpretação de
solidariedade às pessoas físicas ou jurídicas com interesse comum na situação que
consiste no fato gerador da obrigação principal, bem como, quando agem como
representantes da pessoa jurídica, praticando atos que caracterizem infração à lei,
como sonegação e fraude, os reais beneficiários foram identificados, através de atos
de gerência exercidos, dos pagamentos, depósitos/transferências/cheques efetuados
pela FISCALIZADA. Estes beneficiários (discriminados abaixo) não justificaram a
administração/gerência exercida na FISCALIZADA, não comprovaram a origem
dos referidos recursos através de documentação hábil e idônea, bem como não
responderam às Intimações efetuadas pela fiscalização. 24- Concluímos como reais
beneficiários e sócios de fato da empresa o Srs. (...)”
86. Estes fatos nos levam a concordar com as conclusões apresentadas pela autoridade
fiscal, quer seja sobre a utilização de interpostas pessoas como também sobre os
mandatários da empresa. Abaixo, transcrevem-se os dispositivos do CTN que tratam da
imputação a terceiros pelo pagamento dos créditos tributários e que são mais relevantes
para o caso presente:
Art. 124. São solidariamente obrigadas:
I as pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o fato gerador
da obrigação principal;
II as pessoas expressamente designadas por lei.
Parágrafo único. A solidariedade referida neste artigo não comporta benefício de
ordem.
Art. 135. São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a
obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou
infração de lei, contrato social ou estatutos:
I as pessoas referidas no artigo anterior;
II os mandatários, prepostos e empregados;
III os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito privado.
(grifos meus)
87. De acordo com a norma, são solidariamente obrigadas as pessoas que tenham
interesse comum na situação que constitua o fato gerador. Os autos não deixam dúvidas
das ligações dos impugnantes com a empresa na condição de reais beneficiários do
sistema irregular de funcionamento da empresa fiscalizada. Com o cumprimento dos
requisitos legais para autuação e com a identificação da infração, nos termos dos artigos
10 e 11 do Decreto 70.235/72, e respectivo enquadramento legal dos responsáveis
tributários, não há que se falar em cerceamento de defesa
88. Nesse sentido, afasto todos argumentos de nulidade apresentados pelos impugnantes
e passo a analisar as demais questões apresentadas referentes à responsabilidade
tributária.
89. A fiscalização demonstra que além de possuir procuração outorgada pelos supostos
sócios “laranjas” a empresa tinha um procurador (Sr. Jair) que era o responsável pela
empresa perante as instituições bancárias e assinava os cheques da empresa, inclusive os
que beneficiaram os impugnantes.
Fl. 1869
DF CARF MF
Original

Fl. 64 do Acórdão n.o 1401-006.307 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.727726/2016-40

90. As decisões do Carf apresentadas não têm relação direta com a situação desse
processo. Visto que a identificação dos impugnantes, bem como dos demais
responsáveis, está devidamente fundamentada. Consignada está a responsabilidade dos
beneficiários de fato nos termos dos artigos 124 e 135 do Código Tributário Nacional.
91. Tinha o contribuinte a obrigação de declarar periodicamente suas receitas, mas o
que apresentava era sistematicamente em valores absolutamente incompatíveis com a
respectiva movimentação financeira e que, por fazer de forma reiterada não se
justificariam como erro. Acrescenta-se a essa conduta o fato da empresa, cujos
impugnantes são diretamente beneficiários, não ter apresentado, durante a fiscalização,
documentação contábil obrigatória, conforme demonstrado neste processo, deixando
evidenciada a prática dirigida à sonegação tributária, ensejando, dessa forma, a
imposição da multa qualificada de ofício.
92. Destaco que chama a atenção o fato do endereço da empresa Alfa Pet, de
propriedade do Sr. Agnaldo Marques Gonçalves, o qual por ele próprio e por sua família
recebiam recursos da empresa fiscalizada, ser o mesmo onde funcionou a empresa
Power Embalagens, empresa esta que estava sob a responsabilidade da pessoa que
autorizava os pagamentos de cheques da fiscalizada, inclusive para os impugnantes.
93. Do exposto, conclui-se que os impugnantes, pessoas naturais, não conseguiram
afastar a responsabilidade a eles atribuída pela Fiscalização, devendo responder
juntamente com empresa autuada pelos créditos constituídos.
Quanto à multa
94. Em relação ao pedido de redução da multa aplicada sob o argumento de possuir
caráter confiscatório que ofenderia o inciso IV do artigo 150 da Constituição Federal,
pelas mesmas razões apontadas anteriormente, no ítem no 24, esta discussão está
enquadrada na vedação contida na súmula 02 do Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais – CARF e, assim, não cabe manifestação desta instância de julgamento
administrativo. Nesse sentido, não conheço da impugnação que se refere à multa em
face dos argumentos de descumprimento de princípios da Constituição Federal.
95. Alega ainda que para aplicação da multa de 225% é indispensável a plena
caracterização e comprovação da prática de conduta fraudulenta que configure o dolo
específico do agente, a intenção e materialidade.
96. Pois bem, para melhor entendimento, transcreve-se, a seguir, o art. 44 da Lei no
9.430 de 1996, com a redação dada pela Lei no 11.488/2007:
“Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas: I
- de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto ou
contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de
declaração e nos de declaração inexata;
(...)
§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será
duplicado nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de
novembro de 1964, independentemente de outras penalidades administrativas ou
criminais cabíveis.
§ 2o Os percentuais de multa a que se referem o inciso I do caput e o § 1o deste
artigo
serão aumentados de metade, nos casos de não atendimento pelo sujeito passivo, no
prazo marcado, de intimação para:
Fl. 1870
DF CARF MF
Original

Fl. 65 do Acórdão n.o 1401-006.307 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.727726/2016-40

I - prestar esclarecimentos;
II - apresentar os arquivos ou sistemas de que tratam os arts. 11 a 13 da Lei no
8.218, de 29 de agosto de 1991;
III - apresentar a documentação técnica de que trata o art. 38 desta Lei.(grifos
meus).
97. Como visto, nos termos do § 1o do artigo 44 da Lei no 9.430, de 1996, só é admitida
a aplicação da multa no percentual de 150% nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da
Lei no 4.502, de 1964, que assim dispõem:
Art. 71. Sonegação é toda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar,
total ou parcialmente, o conhecimento por parte da autoridade fazendária:
I – da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, sua natureza
ou circunstâncias materiais;
II – das condições pessoais de contribuinte, suscetíveis de afetar a obrigação
tributária principal ou o crédito tributário correspondente;
Art. 72. Fraude é toda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar, total
ou parcialmente, a ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, ou
a excluir ou modificar as suas características essenciais, de modo a reduzir o
montante do imposto devido, ou a evitar ou diferir o seu pagamento.
Art. 73. Conluio é o ajuste doloso entre duas ou mais pessoas naturais ou jurídicas,
visando qualquer dos efeitos referidos nos artigos 71 e 72.
98. Desse modo, a multa de 150% de que trata o parágrafo 1o do art. 44 da Lei no 9.430,
de 1996 (redação dada pelo art. 14 da Lei no 11.488, de 2007), terá aplicação sempre
que em procedimento fiscal constatar-se a ocorrência de sonegação, fraude ou conluio.
99. Conforme já abordado anteriormente, tinha a empresa fiscalizada a obrigação de
declarar periodicamente suas receitas, mas não o fazia a despeito de movimentar valores
tão expressivos. Essa prática reiterada mês a mês não permite que seja reconhecida
como mero “erro de procedimento”, deixando evidente o objetivo de sonegar tributos e
ludibriar a administração tributária. A autoridade fiscal assim justifica a aplicação da
penalidade:
50-Foram coletadas através de sistemas públicos de controle todas as Notas Fiscais
emitidas pela empresa fiscalizada, as quais totalizam um montante de R$
90.492.537,17(anexo 2) para o período de 2012 e 2013.
51-Contrastando com esse fato, constata-se que não houve entrega de DIPJ pela
fiscalizada, sendo assim a empresa manteve-se em 2012 e 2013 com suas receitas
zeradas, para todo o ano calendário.
52-Consultados os sistemas que controlam os recolhimentos de tributos e
contribuições federais, constatou-se que a empresa fiscalizada não recolheu valor
algum a título de IRPJ, CSLL, COFINS e PIS relativamente a todo o ano-calendário
2012 e 2013.
53- As Notas Fiscais são prova direta que a fiscalizada omitiu intencionalmente
receitas à Secretaria da Receita Federal do Brasil, com a finalidade específica de
sonegar os tributos e contribuições federais.
54-Repisando-se, em contraste com as provas irrefutáveis do funcionamento da
fiscalizada durante o ano-calendário 2012 e 2013, as seguintes constatações
caracterizam a existência, em tese, de dolo por parte dos responsáveis pela
Fl. 1871
DF CARF MF
Original

Fl. 66 do Acórdão n.o 1401-006.307 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.727726/2016-40

empresa: A empresa fiscalizada deixou de informar suas receitas à Secretaria da
Receita Federal do Brasil; A empresa fiscalizada deixou de recolher os tributos e
contribuições a que estava sujeita; A empresa fiscalizada evadiu-se de seu endereço
cadastral;
55-As condutas que levam à aplicação da multa agravada e ao encaminhamento de
Representação ao Ministério Público Federal foram: o Os responsáveis pela
fiscalizada prestaram declarações falsas às autoridades fazendárias, na medida em
que fizeram constar em DIPJ, informações que não condizem com a realidade fática
da empresa; o Como decorrência dessa primeira conduta, praticaram a OMISSÃO
DE RECEITAS, Crime Contra a Ordem Tributária, tipificado em lei.
56-São apontadas como responsáveis pela prática dos atos descritos acima as
seguintes pessoas físicas:
(...)
100. Assim, restou caracterizada a ocorrência da hipótese de sonegação e fraude
prevista nos art. 71, a art. 73 da Lei no 4.502/64.
101. Acrescenta-se a essas condutas o fato da caracterização de interposição de pessoas
na fiscalizada e pelo fato de não haver respostas às intimações durante a fiscalização
para entrega da documentação contábil obrigatória, conforme demonstrado neste
processo, restou evidenciada a prática dirigida à sonegação tributária e fraude fiscal,
ensejando, dessa forma, a imposição da multa qualificada e agravada nos termos do §2o
do artigo 44 da Lei 9.430/96, acima transcrito. Vale ressaltar que não se trata
simplesmente do não atendimento às intimações, atitude omissiva que já ensejaria a
aplicação do agravamento da multa, conforme o §2o do artigo 44, mas de omissão
proposital por parte dos responsáveis pela empresa de modo a dificultar e até obstruir o
próprio exercício da fiscalização tributária regular. Toda a fiscalização foi realizada com
base em ação investigativa e sem a respectiva colaboração dos responsáveis pela
empresa. Não por acaso se constatou a utilização de interpostas pessoas para operar a
empresa à margem do controle fiscal.
102. Quanto às argumentações de Agnaldo Marques, José Marques Gonçalves e Italúcia
de Souza Gonçalves de que a mera transferência de valores que, somados, não
representam nem 5% do débito cobrado, não configuraria a responsabilidade solidária
do impugnante não procedem, pois não é simplesmente o quantitativo em reais que
caracterizam a responsabilização, afinal outros pagamentos foram feitos pela empresa
sem essa caracterização, mas o vínculo de interesses frente a uma empresa com todas as
características de empresa com interpostas pessoas e com prática contumaz de
sonegação fiscal. Ao responsável Agnaldo Marques lhe é atribuído recebimento de
valores superiores a R$1.000.000,00 por intermédio de outra empresa e por valores
pagos de forma triangulada para beneficiá-lo na compra de bem imóvel (laje comercial
para estacionamento); A responsável Itálúcia, além dos recebimentos diretos da
fiscalizada tinha débitos pessoais diretamente quitados, conforme detalhamento feito
pela fiscalização e o responsável José Marques da mesma forma possui dezenas de
recebimentos incluindo pagamentos de despesas pessoais (Tv Cabo, Condomínio,
passaporte, assistência médica) pagas diretamente a terceiros. Todos regularmente
intimados a apresentar explicações e comprovação da origem desses recebimentos, não
se manifestaram.
103. Eliane Tonon Geromel e Valmir Geromel argumentam que a autoridade fiscal
sequer individualizou as condutas das pessoas físicas, comprovando de maneira clara a
conduta de cada agente, a fim de vincular com a infração apontada. Não podemos
acolher essa argumentação, vejamos: Entre as fls. 132 e 145 dos autos, há todo o
detalhamento das participações individuais de cada um dos responsáveis tributários
solidários. Houve empenho da fiscalização primeiro em desvendar o funcionamento da
empresa fiscalizada face à interposição de pessoas que restou caracterizada, após, foi
Fl. 1872
DF CARF MF
Original

Fl. 67 do Acórdão n.o 1401-006.307 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.727726/2016-40

feita a identificação dos reais beneficiários dos resultados obtidos, decorrentes da forma
ilegal que operava a fiscalizada. Especificamente às fls. 137/142 os vínculos da família
Geromel são descritos, enquanto beneficiários. Além dos recebimentos diretamente da
empresa, foi o casal Eliane e Valmir beneficiados pela transferência do bem imóvel
recebido pela empresa do responsável Agnaldo Marques. Fica demonstrado o vínculo
entre o casal Agnaldo/Italúcia Gonçalves e o casal Valmir/Eliane Geromel na sociedade
empresarial beneficiada pela transferência do citado bem imóvel pago pela empresa
fiscalizada. Acrescente-se ainda que restou apurado que a empresa fiscalizada ainda
realizou pagamentos diretamente a seus familiares (filhos, mãe, cunhado) conforme
comprovado nos autos. Ademais, durante a fiscalização foram regularmente intimados a
apresentar explicações e comprovação da origem desses recebimentos, mas não se
manifestaram.
104. À vista do exposto, voto no sentido de afastar as preliminares de nulidade, e, no
mérito, por julgar improcedentes as impugnações dos responsáveis tributários Agnaldo
Marques; José Marques Gonçalves; Italúcia de Souza Gonçalves; Eliane Tonon
Geromel e Valmir Geromel.
Da Impugnação do Responsável Tributário Renato Luiz Riguetto Ifanger
Questão prejudicial de mérito – Decadência
105. Inicia suas alegações afirmando que não possui qualquer relação societária formal,
de fato ou de gerência com a empresa autuada Resipack Indústria e Comércio de
Embalagens Ltda. Em seguida discute uma prejudicial de mérito que seria a ocorrência
de decadência de parte do crédito tributário lançado pela fiscalização. Argumenta com
base nos artigo 150, §4o e 173, inciso I do CTN.
106. Quanto à alegação de decadência de parte do crédito tributário lançado, não tem
razão o impugnante, vejamos: Conforme já consta de itens anteriores deste voto que
analisa a qualificação da multa de ofício, vê-se que a fiscalização fundamentou a
qualificação da multa de ofício, apontando de forma objetiva e clara as condutas de dolo
e fraude cometidas pelos autuados. Portanto, inaplicável a regra prevista no artigo 150
§4o.
§ 4o Se a lei não fixar prazo a homologação, será ele de cinco anos, a contar da
ocorrência do fato gerador; expirado esse prazo sem que a Fazenda Pública se
tenha pronunciado, considera-se homologado o lançamento e definitivamente
extinto o crédito, salvo se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação.
107. Dessa forma a regra do início da contagem do prazo decadencial é aquela do art.
173, I do CTN, transcrito abaixo:
Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extinguese
após 5 (cinco) anos, contados:
I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter
sido efetuado;
[...]
108. Mesmo com base em outro argumento, o impugnante reconhece a aplicação do
artigo 173 para contagem do prazo decadencial. Entretanto, argumenta o impugnante
que o exercício seguinte se daria a partir do final do período de apuração. Não é isso que
prescreve a legislação e as decisões são claras nesse sentido. Não há espaço para
confundir o início do prazo de contagem. Trata-se do exercício financeiro seguinte, e
isto não é controverso, vejamos algumas decisões judiciais e do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais – CARF:
Fl. 1873
DF CARF MF
Original

Fl. 68 do Acórdão n.o 1401-006.307 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.727726/2016-40

AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO
ESPECIAL : AgRg nos EDcl no REsp 859314 PR 2006/0124230-0
Data de publicação: 14/05/2008
Ementa: TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL.
TRIBUTO SUJEITO A LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. IMPOSTO DE
RENDA PESSOA JURIDICA . NÃO OCORRÊNCIA DO PAGAMENTO
ANTECIPADO. DECADÊNCIA. PRAZO QÜINQÜENAL. TERMO INICIAL. ART.
173 , I , DO CTN . PRIMEIRO DIA DO EXERCÍCIO FINANCEIRO SEGUINTE
ÀOCORRÊNCIA DO FATO GERADOR. 1. O tributo sujeito a lançamento por
homologação, nas hipóteses em que não ocorre o pagamento antecipado do mesmo
pelo contribuinte, impondo o poder-dever do Fisco de efetuar o lançamento de
ofício substitutivo deve obedecer ao prazo decadencial estipulado pelo artigo 173 , I
, do CTN , segundo o qual o direito de a Fazenda Pública constituir o crédito
tributário extingue-se após 5 (cinco) anos contados do primeiro dia do exercício
seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado. 2. In casu, os fatos
geradores dos tributos ocorreram em jan/95 e set/95. A teor do art. 173 , I , do CTN
, o prazo do fisco para lançar iniciou a partir de 01.01.1996 com término em
01.01.2001.
109. No CARF o entendimento segue da mesma forma. A seguir, ementa do Acórdão no
3302003.085 da 3a Câmara/2a Turma Ordinária:
DECADÊNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. TRIBUTOS.
Contagem do prazo pelo art. 173, I, CTN. Quando não há pagamento de tributos, o
prazo inicial da contagem para os efeitos da decadência regulamenta-se pelo
exercício financeiro seguinte.
110. Assim, pelo exposto acima, o prazo decadencial dos lançamentos referentes ao ano
de 2012 inicia-se em 01/01/2013 e encerra em 01/01/2018 e os de 2013 inicia-se em
01/01/2014 e encerra-se em 01/01/2019. Sendo assim, resta improcedente a alegação de
decadência.
Preliminar de nulidade
111. Quanto à preliminar que alega nulidade da atribuição de responsabilidade tributária
solidária atribuída no processo de fiscalização, sob o argumento de que faltaria
competência à autoridade administrativa para realizar tal imputação, não procede tal
questionamento. Não existem dúvidas quanto a essa atribuição da fiscalização, pois nos
termos do artigo 121 do Código Tributário Nacional, o sujeito passivo da obrigação
tributária compreende os contribuintes e os responsáveis. A seguir, são transcritas
algumas decisões que expressam esse entendimento pacífico. A jurisprudência
administrativa de 1a e 2a instância é farta na confirmação desse instituto:
No Acórdão no 1302-002.398;
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA Cabível a atribuição da responsabilidade
solidária, quando comprovado o interesse comum na relação econômica que
originaram os fatos geradores da obrigação tributária.
No Acórdão 1401-001.989
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA
O conjunto de ações empreendido pela pessoa jurídica representada pela sua
controladora não teve só o viés de reduzir a tributação, mas também o de transferir
Fl. 1874
DF CARF MF
Original

Fl. 69 do Acórdão n.o 1401-006.307 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.727726/2016-40

o valor do patrimônio da empresa, nele incluído o ganho tributado, para a pessoa
física, sua sócia, o que impõe a manutenção da responsabilidade tributária.
112. Ademais, a própria Procuradoria Geral da Fazenda Nacional, no Parecer
PGFN/CRJ/CAT 55/2009, entendeu que a responsabilidade do administrador pode ser
declarada quando da lavratura do auto de infração que formalizar o lançamento do
crédito tributário em face da pessoa jurídica contribuinte. Não há ilegalidade alguma na
imputação da responsabilidade pelos Auditores Fiscais, os quais são competentes para
efetuar tal ato no momento em que apuram os fatos.
113. Quanto às demais alegações de nulidade, conforme já tratado nas impugnações
anteriores, as situações que ensejam a nulidade estão expressamente definidas pelo
ordenamento jurídico, nos termos dos artigos 10, 59 e 60 do Decreto 70.235/72.
Argüição de nulidade por falta de fundamentação e prova no processo não se sustenta,
conforme já demonstrado ao longo do voto. Com o cumprimento pela fiscalização dos
requisitos legais para autuação e com a identificação da infração nos termos dos artigos
10 e 11 do Decreto 70.235/72, além do respectivo enquadramento legal do responsável
tributário, não há que se falar em nulidade. Assim, afasto as questões de nulidade
apresentadas na impugnação. Passo a analisar as demais questões relativas à
responsabilidade tributária atribuída ao impugnante.
Da responsabilidade solidária
114. Argumenta o impugnante que inexiste relação entre a empresa fiscalizada e sua
pessoa física. Entretanto, do que se observa nos autos a afirmação não se sustenta,
vejamos: A alegação de que a anotação no verso dos cheques "conf. Sueli" pode se
referir a acordo prévio e informal com o banco, o qual somente aceitaria fazer o
pagamento mediante a confirmação de que a factoring irá fazer frente àquela retirada já
não faz muito sentido isoladamente, mas olhando o conjunto de intervenções do
responsável Renato Luiz nas ações da empresa fiscalizada, se verificam todos os
indícios para sua responsabilização como sócio de fato da fiscalizada.
115. Ao contrário do que argumenta em sua impugnação, a existência de interesse
comum é evidente na relação entre os negócios do impugnante e a operação da empresa
fiscalizada. A mera alegação de relação comercial entre as duas empresas não é
suficiente para contestar os fatos narrados pela fiscalização. Não se discute aqui se há
ou não relação comercial entre a fiscalizada e a Power Factoring, mas a ação e, portanto,
responsabilidade do sócio principal desta última diretamente na fiscalizada. Existem
fatos e relações que demonstram o poder de gerência e de decisão do impugnante numa
empresa que sequer seus sócios formais são operadores.
116. Em relação a esses fatos, a impugnação apresentada não traz nos autos nenhum
elemento novo. Pois se o impugnante alega que a empresa de factoring seria mero
fomentador de negócios da fiscalizada e que teria interessa que seu cliente fosse
vitorioso, como argumenta em sua impugnação para explicar sua intervenção direta nos
pagamentos da fiscalizada, entretanto, deixa algumas perguntas sem respostas, pois
como poderia intervir nesta amplitude em outra empresa e não demonstrar durante a
fiscalização e agora na impugnação a relação direta que teria com os supostos
responsáveis e proprietários da fiscalizada, a qual recorre aos serviços de factoring de
sua empresa? Não há elementos que demonstre sua alegada relação comercial com os
alegados donos/responsáveis em face da acusação de ser ele o próprio responsável pelas
operações da empresa. Limita-se o impugnante a apresentar elementos formais sem a
devida correspondência com os fatos apontados na fiscalização. Ademais, o impugnante
não apresentou elementos ou informações da instituição bancária que corrobore com os
argumentos que alega.
117. O processo de fiscalização deixou claro não apenas o interesse financeiro, mas,
também, jurídico. Não se trata de um prestador de serviço à empresa fiscalizada ou de
Fl. 1875
DF CARF MF
Original

Fl. 70 do Acórdão n.o 1401-006.307 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.727726/2016-40

prestação de consultoria e assistência, que como o nome diz, auxilia e oferece sugestões
a alguém. Não é esta relação que está demonstrada entre o impugnante e a empresa
fiscalizada. O suposto proprietário que o impugnante alega existir não aparece nem é
apresentado nos autos. Nesse sentido, correta está a conclusão da autoridade fiscal.
118. Em relação à empresa Power Embalagens, o impugnante informa que vendeu o
estabelecimento em dezembro de 2005 e que as notas fiscais consideradas no processo
são dos anos de 2012 e 2013. Que a fiscalização desconsiderou os documentos
entregues pelo impugnante considerando-o como verdadeiro sócio da Power
Embalagens.
119. Nos autos ficam demonstradas as conexões entre a empresa Power Embalagens e o
impugnante. O mesmo era o proprietário formal da empresa em 2005 e esta empresa foi
transferida para pessoas que segundo aponta a fiscalização não possuem quaisquer
condições de operar a empresa, que, uma vez localizadas, declararam em depoimento
desconhecer toda a situação e registraram boletim de ocorrência para os fatos. De outra
parte o impugnante alega que fez tratativas com esses novos compradores, foi elaborado
contrato de compra e venda da empresa, depois instrumento particular de alteração
contratual, que as operações foram inclusive realizadas em cidades diferentes, que
recebeu o pagamento de R$ 8.000,00 pela transação, mas que desconhece tais pessoas.
Vale destacar, a despeito da negociação ter ocorrido pelo valor de R$ 8.000,00, que o
valor do capital social da empresa (em quotas) estava registrada por R$ 80.000,00.
120. Outras evidências são trazidas aos autos que ligam as empresas Resipack e Power
Embalagens ao impugnante:
- A testemunha do instrumento de alteração contratual da empresa vendida pelo
impugnante é a mesma que assina como testemunha da locação da empresa fiscalizada;
- Corrobora ainda com este conjunto de elementos o depoimento do ex-funcionário da
fiscalizada, Sr. Rai Pereira, que afirma claramente a ligação entre o impugnante e a
empresa fiscalizada;
- Sob registro em nome do impugnante em 2004, o endereço da empresa Power
Embalagens é o mesmo onde funcionou posteriormente a empresa Alfa Pet, de
propriedade do Sr. Agnaldo Marques Gonçalves, o qual por ele próprio e por sua família
recebiam recursos da empresa fiscalizada e não comprovaram a origem e motivação
destes pagamentos.
121. E ainda observa a autoridade fiscal às fls. 119:
- o fato coincidente da testemunha do INSTRUMENTO PARTICULAR DE
ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL, da POWER COMÉRCIO DE
EMBALAGENS LTDA., AURELINO MOREIRA DA SILVA JUNIOR, é a mesma
pessoa que assina o CONTRATO DE LOCAÇÃO (anexo 5) da fiscalizada
RESIPACK INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE EMBALAGENS LTDA, como
procurador/fiador. - a divergência entre as assinaturas dos “compradores”
ANÉSIO BACETO DOS SANTOS e LUCIANO ALCANTARA PONTES, no Contrato
Particular de Compra e Venda de Estabelecimento Comercial e no Instrumento
Particular de Alteração e Consolidação Contratual.”
122. O impugnante argumenta pela precariedade do material que apresenta o
depoimento do Sr. Rai Pereira, ex-funcionário da fiscalizada. Primeiro vale destacar que
o depoimento do Sr. Rai é apenas mais um elemento no conjunto de provas carreadas
aos autos. A diligência foi realizada dentro dos requisitos formais e o fato da pessoa
escrever corretamente ou demonstrar ser “pouco letrada”, como supõe o impugnante,
não invalida o seu conteúdo.
Fl. 1876
DF CARF MF
Original

Fl. 71 do Acórdão n.o 1401-006.307 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.727726/2016-40

123. Em verificação do endereço da empresa Power Embalagens, no período em que a
empresa estava em nome do impugnante, constata-se que é o mesmo endereço que
depois foi utilizado pela empresa Alfa Pet, conforme registro constante na DIPJ
entregue em 2004, conforme registro copiado abaixo:

124. Não é plausível que tamanha movimentação financeira da empresa fiscalizada,
sendo que grande parte dos valores era sacado diretamente no caixa, muitos em nome da
própria empresa sem quaisquer controle contábil, sem lógica comercial, visto que as
notas fiscais emitidas pela empresa Power Embalagens para a Resipack, em valores de
R$ 11.969.674,50 sequer se identifica as respectivas contra-partidas em pagamentos.
Estamos diante de uma empresa que movimentou no curto período fiscalizado mais de
R$ 36 milhões de reais e cujo único controle que se verificou foi a necessidade de
autorização do impugnante para que o banco procedesse aos pagamentos. E destaque-se,
tudo feito de maneira informal, por telefone e respondido por terceiros (funcionários
diretos do impugnante).
125. Alega ainda o impugnante que o registro da empresa Power Embalagens somente
ocorreu depois que o pagamento foi efetivado, e que a fiscalização considerou indício
de fraude na venda. Para demonstrar o argumento junta registro de ata da Jucesp quando
do respectivo arquivamento. Entretanto, não deixa de ser válido o argumento da
autoridade fiscal visto que efetivamente o pagamento foi feito 6 dias depois da
assinatura do respectivo documento de contrato particular de compra e venda e de
alteração contratual, os quais, em tese, davam o direito de registro de titularidade na
Jucesp aos supostos “novos donos”. Aqui não está demonstrado sequer o dia que os
novos titulares formais deram entrada na Junta Comercial. Em consulta ao cadastro da
Receita Federal também não se localiza a comunicação dessa alteração de sócios.
126. Aventa o impugnante que se alguém poderia ser arrolado na condição de
responsável seria a empresa Power Factoring, pois seria esta a manter relação comercial
com a fiscalizada. Justifica a alegação demonstrando a existência do contrato comercial
de factoring com a fiscalizada. Pois bem, a investigação fiscal identificou interesses
comuns na administração da empresa Resipack, conforme prevê o artigo 124 do CTN
quando trata de responsabilidade tributária, e atribui responsabilidade pessoal nos
termos do artigo 135. Não foi atribuída pela investigação a responsabilidade à empresa
em função do contrato existente, mas a responsabilidade pela gestão direta na
fiscalizada exercida pelo seu principal proprietário.
127. Não se trata de desconsideração da personalidade jurídica como tenta argumentar o
impugnante porque o que está em litígio são as obrigações tributárias da empresa
Resipack. Neste processo não é a empresa Power Factoring a fiscalizada. Portanto,
inaplicável a desconsideração de personalidade jurídica ao caso. Entretanto, mesmo que
se tratasse da Power Factoring também seria incabível a aplicação no âmbito
administrativo do regramento do artigo 133/134 do CPC, porque na seara tributária a
responsabilidade solidária dos sócios é regida pelo Código Tributário Nacional.
Ademais, foi exatamente com apelo ao princípio da verdade material, no qual busca se
socorrer o impugnante, que a fiscalização norteou o conjunto de evidências que levaram
a constatação da responsabilidade do impugnante e, assim, reforçar o conceito que os
instrumentos formais não podem prevalecer sobre a verdade dos fatos.
Fl. 1877
DF CARF MF
Original

Fl. 72 do Acórdão n.o 1401-006.307 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.727726/2016-40

Da multa
128. Alega o impugnante que a multa aplicada é exorbitante e desproporcional sob o
argumento de possuir caráter confiscatório e que, assim, ofenderia o inciso IV do artigo
150 da Constituição Federal.
129. A alegação de ofensa à Constituição Federal ou a seus princípios, pelas mesmas
razões apontadas anteriormente, no ítem no 24,, está enquadrada na vedação contida na
súmula no 2 do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – CARF e, assim, não
cabe manifestação desta instância de julgamento administrativo. Nesse sentido, não
conheço da impugnação que se refere à multa em face dos argumentos de
descumprimento de princípios da Constituição Federal.
130. Alega ainda que para a aplicação da multa de 225% é indispensável a plena
caracterização e comprovação da prática de conduta fraudulenta que configure o dolo
específico do agente, a intenção e materialidade.
131. Pois bem, para melhor entendimento, transcreve-se, a seguir, o art. 44 da Lei no
9.430 de 1996, com a redação dada pela Lei no 11.488, de 2007:
“Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas: I
- de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto ou
contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de
declaração e nos de declaração inexata;
(...)
§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será
duplicado nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de
novembro de 1964, independentemente de outras penalidades administrativas ou
criminais cabíveis.
§ 2o Os percentuais de multa a que se referem o inciso I do caput e o § 1o deste
artigo serão aumentados de metade, nos casos de não atendimento pelo sujeito
passivo, no prazo marcado, de intimação para:
I - prestar esclarecimentos;
II - apresentar os arquivos ou sistemas de que tratam os arts. 11 a 13 da Lei no
8.218, de 29 de agosto de 1991;
III - apresentar a documentação técnica de que trata o art. 38 desta Lei.(grifos
meus).
132. Como visto, nos termos do § 1o do artigo 44 da Lei no 9.430, de 1996, só é
admitida a aplicação da multa no percentual de 150%, nos casos previstos nos arts. 71,
72 e 73 da Lei no 4.502, de 1964, que assim dispõem:
Art. 71. Sonegação é toda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar,
total ou parcialmente, o conhecimento por parte da autoridade fazendária:
I – da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, sua natureza
ou circunstâncias materiais;
II – das condições pessoais de contribuinte, suscetíveis de afetar a obrigação
tributária principal ou o crédito tributário correspondente;
Art. 72. Fraude é toda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar, total
ou parcialmente, a ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, ou
Fl. 1878
DF CARF MF
Original

Fl. 73 do Acórdão n.o 1401-006.307 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.727726/2016-40

a excluir ou modificar as suas características essenciais, de modo a reduzir o
montante do imposto devido, ou a evitar ou diferir o seu pagamento.
Art. 73. Conluio é o ajuste doloso entre duas ou mais pessoas naturais ou jurídicas,
visando qualquer dos efeitos referidos nos artigos 71 e 72.
133. Desse modo, a multa de 150% de que trata o parágrafo 1o do art. 44 da Lei no
9.430, de 1996 (redação dada pelo art. 14 da Lei no 11.488, de 2007), terá aplicação
sempre que em procedimento fiscal constatar-se a ocorrência de sonegação, fraude ou
conluio.
134. Conforme já abordado anteriormente, tinha a empresa fiscalizada a obrigação de
declarar periodicamente suas receitas, mas não o fazia a despeito de movimentar valores
tão expressivos. Essa prática reiterada mês a mês não permite que seja reconhecida
como mero “erro de procedimento”, restando evidente o objetivo de sonegar tributos e
ludibriar a Administração Tributária. A autoridade fiscal assim justifica a exasperação
da penalidade:
50-Foram coletadas através de sistemas públicos de controle todas as Notas Fiscais
emitidas pela empresa fiscalizada, as quais totalizam um montante de R$
90.492.537,17(anexo 2) para o período de 2012 e 2013.
51-Contrastando com esse fato, constata-se que não houve entrega de DIPJ pela
fiscalizada, sendo assim a empresa manteve-se em 2012 e 2013 com suas receitas
zeradas, para todo o ano calendário.
52-Consultados os sistemas que controlam os recolhimentos de tributos e
contribuições federais, constatou-se que a empresa fiscalizada não recolheu valor
algum a título de IRPJ, CSLL, COFINS e PIS relativamente a todo o ano-calendário
2012 e 2013.
53- As Notas Fiscais são prova direta que a fiscalizada omitiu intencionalmente
receitas à Secretaria da Receita Federal do Brasil, com a finalidade específica de
sonegar os tributos e contribuições federais.
54-Repisando-se, em contraste com as provas irrefutáveis do funcionamento da
fiscalizada durante o ano-calendário 2012 e 2013, as seguintes constatações
caracterizam a existência, em tese, de dolo por parte dos responsáveis pela
empresa:
A empresa fiscalizada deixou de informar suas receitas à Secretaria da Receita
Federal do Brasil;
A empresa fiscalizada deixou de recolher os tributos e contribuições a que estava
sujeita;
A empresa fiscalizada evadiu-se de seu endereço cadastral;
55-As condutas que levam à aplicação da multa agravada e ao encaminhamento de
Representação ao Ministério Público Federal foram:
o Os responsáveis pela fiscalizada prestaram declarações falsas às autoridades
fazendárias, na medida em que fizeram constar em DIPJ, informações que não
condizem com a realidade fática da empresa;
o Como decorrência dessa primeira conduta, praticaram a OMISSÃO DE
RECEITAS, Crime Contra a Ordem Tributária, tipificado em lei.
56-São apontadas como responsáveis pela prática dos atos descritos acima as
Fl. 1879
DF CARF MF
Original

Fl. 74 do Acórdão n.o 1401-006.307 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.727726/2016-40

seguintes pessoas físicas:
(...)
135. Assim, restou caracterizada a ocorrência da hipótese de sonegação e fraude
prevista nos art. 71, a art. 73 da Lei no 4.502/64.
136. Acrescenta-se a essas condutas o fato da caracterização de interposição de pessoas
na fiscalizada e, ainda, o fato de não haver respostas às intimações durante a
fiscalização para entrega da documentação contábil obrigatória, conforme demonstrado
neste processo. Fica assim, evidenciada a prática dirigida à sonegação tributária e fraude
fiscal, ensejando, dessa forma, a imposição da multa qualificada e agravada nos termos
do §2o do artigo 44 da Lei 9.430/96, acima transcrito. Vale ressaltar que não se trata
simplesmente do não atendimento às intimações, atitude omissiva que já ensejaria a
aplicação do agravamento da multa, conforme o §2o do artigo 44, mas de omissão
proposital por parte dos responsáveis pela empresa de modo a dificultar e até obstruir o
próprio exercício da fiscalização tributária regular. Toda a fiscalização foi realizada com
base em ação investigativa e sem a respectiva colaboração dos responsáveis pela
empresa. Não por acaso se constatou a utilização de interpostas pessoas para operar a
empresa à margem do controle fiscal.
137. Pelo acima exposto também não merece acolhida os argumentos apresentados na
impugnação quanto à multa aplicada.
Da alegação de ilegalidade da autuação - Afronta ao artigo 142 CTN – A
destinação das pré-formas e embalagens e a sistemática de cálculo - ofensa a
não cumulatividade
138. Conforme já tratado nos itens de preliminar de nulidade no decorrer do voto, não
há elementos para caracterizar a nulidade da autuação. A argüição de nulidade por falta
de fundamentação e prova no processo não se sustenta. Todos os incisos do artigo 10 do
Decreto 70.235/72, acima transcrito, foram cumpridos pela fiscalização e constam do
processo. A fundamentação legal foi inclusive transcrita no relatório deste acórdão.
Quanto à alegação de ausência de provas também não se sustentam, pois se vê ao longo
do processo de fiscalização o detalhamento da obtenção dos dados necessários à
autuação, seja pela diligência e testemunhos, seja pelos dados concretos obtidos nos
sistemas de fiscalização da Receita Federal bem como do SPED, além dos critérios de
apuração com fundamentos legais. Isto não significa que em análise de mérito o
conteúdo das provas não possa ser revisto. Entretanto, como preliminar que pugna pela
inexistência de provas é absolutamente incabível diante de todos os elementos
consignados ao processo. Portanto, não há qualquer ofensa ao artigo 142 do Código
Tributário Nacional.
139. A situação irregular da contribuinte sob ação fiscal foi bem detalhada pela
autoridade no Relatório Fiscal, parte integrante do auto de infração. Conforme
consignado no citado Relatório e não contestado pelo impugnante, em nenhum
momento do procedimento fiscal a fiscalizada apresentou escrituração contábil e fiscal,
livros contábeis ou escriturações digitais. Não restando alternativa senão a utilização da
apuração por lucro arbitrado com base no inciso III e VIII do artigo 47 da Lei 8.981/95.
140. Assim, não há reparos aos lançamentos efetuados com base na receita bruta
apurada a partir dos dados obtidos no Sped, tendo em vista que a empresa além de não
declarar quaisquer valores na Declaração de Informações da Pessoa Jurídica – DIPJ, não
apresentou as Declarações de Débitos e Créditos Tributários Federais – DCTF e, ainda,
não há registro de quaisquer pagamentos. Destaco que nenhuma destas informações
referente à ausência de declarações e pagamentos foi contestada em quaisquer das
impugnações. O Relatório Fiscal traz a lista detalhada de notas fiscais emitidas pela
empresa, no valor total de R$ 90.492.537,17 (fls. 152/153).
Fl. 1880
DF CARF MF
Original

Fl. 75 do Acórdão n.o 1401-006.307 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.727726/2016-40

141. Argumenta ainda o impugnante que cumpriu com suas obrigações acessórias por
ter entregado a DIPJ zerada. Ora, a afirmativa apenas reforça os indícios de prática
reiterada de omissão de receitas e da falta de inclusão destas receitas nas declarações
apresentadas. Tinha o contribuinte obrigação de declarar periodicamente suas receitas,
mas as apresentava sistematicamente em valores absolutamente incompatíveis com a
respectiva movimentação financeira e que, por fazer de forma reiterada não se
justificariam como erro. Acrescenta-se a essa conduta o fato da não apresentação,
durante a fiscalização, da documentação contábil obrigatória, conforme fartamente
demonstrado neste processo, deixando evidenciada a prática dirigida à sonegação
tributária, ensejando, inclusive, a imposição da multa qualificada de ofício.
142. Ademais todo o enquadramento e cálculo foram feitos de acordo com a legislação
vigente, com base nos artigos 2; 3; 15 e 16 da Lei 9.249/95 e nos artigos 1 e 27 da Lei
9.430/96 para o IRPJ; e artigo 20 da Lei 9.249/95, artigo 29 da Lei 9.430/96 e artigo 3
da Lei 10.637/2008 para a CSLL.
143. É importante destacar que aplicar a tributação com base no lucro arbitrado não é
procedimento que visa apenar o contribuinte. Trata-se de uma forma de apuração da
base de cálculo quando se verifica a impossibilidade de aferir o lucro da empresa. É a
circunstância que a autoridade fiscal se defronta e que lhe impõe proceder ao
arbitramento do lucro com base na receita bruta obtida a partir dos dados disponíveis,
nesse caso as notas fiscais obtidas nos sistemas de controle fiscal, pois sequer as
informações das notas fiscais foram entregues à fiscalização em atendimento às
intimações.
144. Diante disso indefiro as alegações do impugnante relativas à forma de apuração
dos tributos devidos por lucro arbitrado ou de que se tenha obtido tais bases de cálculo
por meras induções.
145. Quanto à alegação de que a fiscalização não poderia ter se baseado tão somente na
sistemática da cumulatividade para apuração do valor devido de Pis e Cofins, verifica-se
que às fls. 153 a 169 a autoridade faz todo o detalhamento da forma de apuração destes
tributos. E, considerando os dois conjuntos de informações disponíveis, ou seja, as
informações constantes do Dacon e as notas fiscais identificadas no Sistema SPED,
deixam claro que a fiscalização realizou de forma criteriosa a apuração destes tributos
de acordo com a legislação existente. Primeiramente identificou, a partir das notas
fiscais, o enquadramento dos produtos de acordo coma tabela e posições constantes na
TIPI – Tabela de Incidência do Imposto sobre Produtos Industrializados; Após separou,
a partir da Declaração constante no Dacon os produtos tributados especificamente por
litros e unidades e, a partir daí, apenas a diferença entre os valores emitidos em notas
fiscais e os valores constantes do Dacon foram enquadrados na tributação com alíquota
proporcional, o que representa cerca de 38% da receita apurada sendo tributada pelo
sistemática da cumulatividade nos termos do Inciso II do artigo 10 da Lei 10.833/2003:
Art. 10. Permanecem sujeitas às normas da legislação da COFINS, vigentes
anteriormente a esta Lei, não se lhes aplicando as disposições dos arts. 1o a 8o:
I - as pessoas jurídicas referidas nos §§ 6o, 8o e 9o do art. 3o da Lei no 9.718, de
1998, e na Lei no 7.102, de 20 de junho de 1983;
II - as pessoas jurídicas tributadas pelo imposto de renda com base no lucro
presumido ou arbitrado; (grifo meu)
146. O restante da receita teve a tributação do Pis e da Cofins tributada por “litros” e
“unidades de produto” nos termos dos artigos 51 e 52 da Lei 10.833/2003 e
regulamentada pelo artigo 2o do Decreto 5.062/2004.
147. Por fim, argumenta ainda o impugnante que com a publicação da Emenda
Constitucional no 42, de 19 de dezembro de 2003, a não-cumulatividade não pode mais
Fl. 1881
DF CARF MF
Original

Fl. 76 do Acórdão n.o 1401-006.307 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.727726/2016-40

ser interpretada exclusivamente pelas Lei 10.637/2002 e 10.833/2003 e, assim, a não
cumulatividade deveria ser plena.
148. Equivoca-se na conclusão o impugnante. A Constituição Federal atribuiu à
Legislação ordinária os setores de atividade econômica para os quais as contribuições
incidentes seriam não-cumulativas. A aplicação da base de cálculo e alíquotas aplicadas
no presente caso está plenamente fundamentada nas leis reguladoras, conforme
detalhado acima. Ou seja, no Inciso II do artigo 10 e nos artigos 51 e 52 da Lei
10.833/2003. Lei esta publicada em 29 de dezembro de 2003, portanto, após a
promulgação da Emenda Constitucional trazida pelo impugnante, que ocorreu em 19 de
dezembro de 2003.
149. Em vista das considerações acima, é incabível a contestação da forma de apuração
dos tributos Pis e Cofins, visto que no caso de Lucro Arbitrado deve-se aplicar a receita
bruta como base de cálculo (regime da cumulatividade). E, ademais, considerando o
enquadramento da tributação também por alíquota específica, a fiscalização foi bastante
criteriosa ao utilizar todos os dados que tinha à disposição para realizar o
enquadramento da tributação por litros e unidades, apurando na sistemática cumulativa
apenas o que não poderia ser tributada de forma específica por litros e unidades.
150. À vista do exposto, voto no sentido de afastar a questão prejudicial relativa à
decadência parcial dos lançamentos, bem como afastar as preliminares de nulidade, e,
no mérito, julgar improcedente a impugnação do responsável tributário Renato Luiz
Riguetto Ifanger.
Conclusão:
151. Diante do exposto, VOTO no sentido de afastar a questão prejudicial relativa à
decadência parcial dos lançamentos, bem como afastar as preliminares de nulidade e, no
mérito, julgar improcedentes as impugnações da empresa Resipack Indústria Comércio
de Embalagens Ltda e dos Responsáveis Tributários Solidários Jair de Alencar;
Agnaldo Marques; José Marques Gonçalves; Italúcia de Souza Gonçalves; Eliane
Tonon Geromel; Valmir Geromel e Renato Luiz Riguetto Ifanger. Mantém-se
integralmente as exigências de IRPJ; CSLL; Pis e Cofins com as respectivas multas e
acréscimos legais, bem como a imputação de Responsabilidade Tributária Solidária aos
respectivos impugnantes.
Curitiba, 28 de fevereiro de 2018.
Carlos José de Oliveira – Relator.
Considerações sobre os Responsáveis Tributários
Entendo que houve certa confusão da Autoridade Lançadora em atribuir a
responsabilidade tributária pelo crédito constituído em razão do arbitramento do lucro em uma
pessoa jurídica unicamente por haver pessoas que foram destinatárias dos valores mencionados
no Relatório Fiscal. O fato gerador no auferimento da receita auferida pelo lucro arbitrado não se
confunde com o segundo momento da movimentação de valores aos beneficiários, o que afasta a
possibilidade de se imputar a responsabilidade com fulcro no “interesse comum” na situação que
constitua o fato gerador da obrigação principal (art. 124 do CTN).
A Autoridade Fiscal informa que os elementos revelados no curso da ação fiscal,
através de informações prestadas por terceiros, análise do fluxo dos recursos financeiros e outros
dados coletados, indicam que os srs. Valmir Geromel, CPF 951.116.388-49, Eliane Tonon
Geromel, CPF 023.039.828-63, Agnaldo Marques Gonçalves, CPF 033.220.528-26, Italúcia de
Fl. 1882
DF CARF MF
Original

Fl. 77 do Acórdão n.o 1401-006.307 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.727726/2016-40

Sousa Gonçalves, CPF 082.542.868-84, José Marques Gonçalves, CPF 309.303.248-20, Renato
Luiz Righetto Ifanger, CPF 743.774.428-72, e o procurador da empresa, o Sr. Jair de Alencar,
CPF 048.169.228-22, eram os sócios de fato e administradores da empresa fiscalizada.
Expõe no Relatório Fiscal e nos Autos de Infração:
Cabível a interpretação de solidariedade às pessoas físicas ou jurídicas com interesse
comum na situação que consiste no fato gerador da obrigação principal, bem como,
quando agem como representantes da pessoa jurídica, praticando atos que caracterizem
infração à lei, como sonegação e fraude, os reais beneficiários foram identificados,
através
dos
pagamentos,
depósitos/transferências/cheques
efetuados
pela
FISCALIZADA. Estes beneficiários (discriminados abaixo) não comprovaram a origem
dos referidos recursos através de documentação hábil e idônea, bem como não
responderam às Intimações efetuadas pela fiscalização.
Concluímos como reais beneficiários e sócios de fato da empresa o Srs.:
- VALMIR GEROMEL, CPF 951.116.388-49, endereço Rua Marques de Pombal, 397
Vila Maria Alta,, São Paulo/SP, a quem cabe a responsabilidade solidária pelo crédito
tributário objeto deste AUTO DE INFRAÇÃO, tendo em vista os valores
recebidos/transferidos/pagos pela RESIPACK à sua pessoa, seus filhos e sua esposa,
sem a comprovação de sua origem, apesar de devidamente intimado para esta
finalidade.
[...]
- ELIANE TONON GEROMEL, CPF 023.039.828-63, endereço Rua Marques de
Pombal, 397 Vila Maria Alta, São Paulo/SP, a quem cabe a responsabilidade solidária
pelo crédito tributário objeto deste AUTO DE INFRAÇÃO, tendo em vista os valores
recebidos/transferidos/pagos pela RESIPACK à sua pessoa, seus filhos e seu esposo,
sem a comprovação de sua origem, apesar de devidamente intimada para esta finalidade.
[...]
- AGNALDO MARQUES GONÇALVES, CPF 033.220.528-26, endereço: Rua
Doutor Guilherme Cristofel, 444, apto 131, Santana, São Paulo/SP, a quem cabe a
responsabilidade solidária pelo crédito tributário objeto deste AUTO DE INFRAÇÃO,
tendo em vista os pagamentos recebidos pela sua pessoa, sua família e na aquisição da
LAJE COMERCIAL em nome de sua empresa (ALFA PET LTDA EPP) sem a
comprovação de sua origem e posteriormente na cessão da LAJE COMERCIAL para
sua esposa,, apesar de devidamente intimado para esta finalidade.
[...]
- ITALÚCIA DE SOUSA GONÇALVES, CPF 082.542.868-84, endereço: Rua
Doutor Guilherme Cristofel, 444, apto 131, Santana, São Paulo/SP, a quem cabe a
responsabilidade solidária pelo crédito tributário objeto deste AUTO DE INFRAÇÃO,
tendo em vista os valores recebidos/transferidos/pagos pela RESIPACK à sua pessoa,
seu cunhado e seu esposo, sem a comprovação de sua origem, apesar de devidamente
intimada para esta finalidade.
[...]
- JOSÉ MARQUES GONÇALVES, CPF 082.542.868-84, endereço: Rua Lamartine
dos Santos, 156, Vila Maria, São Paulo/SP, São Paulo/SP, a quem cabe a
responsabilidade solidária pelo crédito tributário objeto deste AUTO DE INFRAÇÃO,
tendo em vista os valores recebidos/transferidos/pagos pela RESIPACK à sua pessoa,
Fl. 1883
DF CARF MF
Original

Fl. 78 do Acórdão n.o 1401-006.307 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.727726/2016-40

sem a comprovação de sua origem, apesar de devidamente intimado para esta
finalidade.
Em relação ao Valmir Geromel e Eliane Tonon Geromel, a Autoridade Fiscal
relata:
Os pagamentos ao casal Valmir Geromel e Eliane Tonon Geromel totalizaram R$
351.006,23 (trezentos e cinquenta e um mil, seis reais e vinte e três centavos). O casal
também foi beneficiado com a aquisição da Laje Comercial, paga pela empresa
RESIPACK, no valor total de R$ 700.00,00 (setecentos mil reais) à empresa Brasília
Square Offices Empreendimentos Imobiliários Ltda. 22- Intimados por esta fiscalização
a esclarecer os valores recebidos através de depósitos/transferências em conta, efetuados
pela empresa fiscalizada Resipack, acima identificados, não apresentaram justificativa
ou documento hábil para comprovação da origem de referidos créditos.
Em relação ao Sr. Agnaldo Marques Gonçalves e a Sra. Italúcia De Sousa
Gonçalves explica a Autoridade Fiscal:
Dados cadastrais do quadro societário da empresa POWER COMÉRCIO DE
EMBALAGENS LTDA (FICHA JUCESP, anexo 15) mostram que:
- o endereço da empresa era na Rua Doze de Setembro, 387 Vila Guilherme no
município de São Paulo/SP. Adiante veremos neste Relatório Fiscal que é o mesmo
endereço da empresa ALFA PET Ltda EPP - cujo sócio majoritário era o sr.
AGNALDO MARQUES GONÇALVES, que foi beneficiário e é apontado como sócio
solidário neste Relatório Fiscal
[...]
A empresa ALFA PET LTDA EPP, CNPJ 04.593.222/0001-16, tinha como sócio
majoritário (70% das cotas) o sr. Aqnaldo Marques Gonçalves e o sr. Cláudio José
Vazelino (30% das cotas), (cadastro Jucesp e Receita Federal anexo 30). Na análise das
notas fiscais eletrônicas de compra e de venda da empresa fiscalizada RESIPACK, não
consta NENHUMA nota fiscal emitida entre as empresas RESIPACK E ALFA PET
LTDA EPP, para justificar as referidas transferências de numerários, sendo assim
conclui-se que a Laje Comercial foi comprada para a empresa ALFA PET LTDA EPP,
porém com recursos da empresa RESIPACK e o beneficiário desta transação foi o sr.
Agnaldo Marques Gonçalves (sócio majoritário da empresa ALFA PET LTDA EPP).
[...]
A empresa ALFA PET LTDA EPP, foi baixada em 12/03/2015, antes de ceder os
direitos sobre o referido imóvel à empresa ITALY COMÉRCIO DE IMÓVEIS
PRÓPRIOS LTDA . Analisando a composição societária da empresa ITALY
COMÉRCIO DE IMÓVEIS PRÓPRIOS LTDA, CNPJ 19.146.392/0001-20 (anexo 33),
temos que as sócias são as sras: ITALÚCIA DE SOUSA GONÇALVES (esposa do sr.
Aqnaldo Marques Gonçalves) e Eliane Tonon Geromel (esposa do sr.Valmir Geromel,
que será citado logo abaixo, no item PAGAMENTOS A FAMÍLIA GEROMEL).
Do exposto no parágrafo anterior, concluímos que pagamentos no valor total de R$
700.00,00 (setecentos mil reais) à empresa Brasilia Square Offices Empreendimentos
Imobiliários Ltda, beneficiaram o casal Agnaldo Marques Gonçalves e Italúcia De
Sousa Gonçalves, bem como o casal Valmir Geromel e Eliane Tonon Geromel (citados
abaixo).
[...]
Em relação ao Sr. José Marques Gonçalves, aduz a Autoridade Fiscal:
Fl. 1884
DF CARF MF
Original

Fl. 79 do Acórdão n.o 1401-006.307 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.727726/2016-40

21- Da análise da documentação mencionada no item anterior, constatamos vários
pagamentos às pessoas físicas e jurídicas abaixo identificadas: - identificamos
pagamentos à “FAMÍLIA GONÇALVES”, valores pagos/transferidos para as pessoas
físicas ITALÚCIA GONÇALVES, JOSÉ MARQUES GONÇALVES e à pessoa
jurídica, ALFA PET Ltda EPP - cujo sócio majoritário era o sr. AGNALDO
MARQUES GONÇALVES. Esclarecemos que o sr. AGNALDO MARQUES
GONÇALVES é esposo de Italúcia Gonçalves e irmão de José Marques Gonçalves.
[...]
Os pagamentos ao sr. José Marques Gonçalves totalizaram R$ 480.730,76 (quatrocentos
e oitenta mil, setecentos e trinta reais e setenta e seis centavos) no período de 08/2012 a
09/2013. Dentre estes pagamentos podemos constatar pagamentos de TV a cabo SKY,
curso de inglês (UNIVERSO ON LINE), condomínios (CONDOMÍNIO ATLANTIS,
CONDOMÍNIO CASTELO BRANCO), passaporte, sem parar, assistência médica
(AMIL), ou seja, pagamentos de despesas pessoais da referido senhor. Intimado em
10/06/2015 (anexo 28) para comprovar a origem do recebimento de referidos valores,
não se manifestou.
Observa-se a incoerência em se responsabilizar as pessoas acima pelos tributos
incidentes sobre a receita auferida pela recorrente, considerando apenas a destinação dos
recursos, sem “demonstrar” nenhuma outra ligação com a receita “auferida”, que é o fato gerador
do tributo. Poderia haver, em tese, a inclusão no polo passivo por outro motivo, mas não por
“interesse comum” como expôs a Autoridade Lançadora.
Também não há a demonstração da conduta específica de cada responsável para
se configurar o ato ilícito na administração da autuada, afastando, por conseguinte, a
responsabilidade pessoal que determina o art. 135 do CTN.
Nesses termos, entendo que cabe a reforma da decisão recorrida, excluindo do
polo passivo da obrigação tributária os Srs:
 VALMIR GEROMEL, CPF 951.116.388-49;
 ELIANE TONON GEROMEL, CPF 023.039.828-63;
 AGNALDO MARQUES GONÇALVES, CPF 033.220.528-26;
 ITALÚCIA DE SOUSA GONÇALVES, CPF 082.542.868-84;
 JOSÉ MARQUES GONÇALVES, CPF 309.303.248-20.
Do Responsável Solidário Jair de Alencar
Em relação ao procurador Jair de Alencar, expõe a Autoridade Fiscal:
- JAIR DE ALENCAR, CPF 048.169.228-22, RG 11.913.516-4, domiciliado à Rua
Lamartine dos Santos, 80, Vila Maria, São Paulo/SP, procurador da empresa, conforme
instrumento lavrado em 06/06/2012, no 5o Tabelião de Notas de Campinas/ SP, a quem
a empresa conferiu (procuração anexa, anexo 12) os mais amplos, gerais e ilimitados
poderes para gerir e administrar a empresa fiscalizada, bem como pelo seu cadastro na
conta da empresa junto ao banco BRADESCO, e sua assinatura em todos os cheques
emitidos pela empresa, cabe a responsabilidade solidária pelo crédito tributário objeto
deste AUTO DE INFRAÇÃO;
Fl. 1885
DF CARF MF
Original

Fl. 80 do Acórdão n.o 1401-006.307 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.727726/2016-40

No Anexo 12, a Autoridade lavra “Termo de Declaração”, no qual o Sr. Jair de
Alencar afirma que desconhece a empresa Resipack Industria e Comercio de Embalagens Ltda.
No entanto, a Autoridade Fiscal, em pesquisas efetuadas no sistema CENSEC, identificou que no
4o TABELIÃO DE NOTAS, de Campinas/SP, constava procuração da empresa fiscalizada em
nome de Jair de Alencar. A Autoridade Fiscal solicitou ao referido Tabelionato a cópia desta
procuração e juntou no Anexo 04 (Arquivo não paginável, conforme Termo de fl. 598), a
procuração conferindo amplos poderes para gerir a empresa (recorte da imagem abaixo):

Fl. 1886
DF CARF MF
Original

Fl. 81 do Acórdão n.o 1401-006.307 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.727726/2016-40

O Auditor-Fiscal informa que em seu depoimento (anexo 12), o Sr. Jair declara
que “não é/foi procurador da empresa RESIPACK INDUSTRIA E COMERCIO DE
EMBALAGENS LTDA, bem como de nenhuma outra empresa” , entretanto, consta como
procurador em várias empresas do ramo de plásticos (anexo 13) e conforme documentação
bancária obtida, ele assinava todos os cheques emitidos pela empresa RESIPACK.
Nos documentos apresentados pelo Banco Bradesco, consta como
REPRESENTANTE da empresa RESIPACK o Sr. Jair de Alencar (procurador da empresa), no
Fl. 1887
DF CARF MF
Original

Fl. 82 do Acórdão n.o 1401-006.307 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.727726/2016-40

cartão de assinaturas do cadastro de clientes consta a assinatura do Sr. Jair de Alencar, e nas
cópias de cheques enviados, todos são assinados pelo sr. JAIR DE ALENCAR (anexo 27).
O relator da decisão de piso enfrentou percucientemente todas as razões expostas
na defesa exordial, de modo que não há que se falar em nulidade da decisão por ausência de
fundamentação.
Desse modo, está claro que o Sr. Jair de Alencar participava da gestão da empresa,
configurando assim como responsável de decorrência dos atos ilícitos cometidos em relação ao
fato gerador do tributo aqui lançado — arbitramento do lucro em razão da omissão de receitas.
Do Responsável Solidário Renato Luiz Riguetto Ifanger
Já no que se refere ao Sr. Renato Luiz Riguetto Ifanger, verifica-se que também
está devidamente comprovado sua gestão nas empresas, considerando os depoimentos e todo o
conjunto probatório juntado aos autos.
Relata a Autoridade Fiscal:
- o sr. RENATO LUIZ RIGHETTO IFANGER (sócio da empresa POWER
FACTORING, citada no item 20 abaixo) e seu filho ALEX RODRIGUES ROSA
IFANGER, eram proprietários da empresa POWER COMÉRCIO DE EMBALAGENS
LTDA ME, e em 04/2006 eles teriam vendido suas quotas da empresa aos srs. ANÉSIO
BACETO DOS SANTOS e LUCIANO ALCANTARA PONTES. Esta fiscalização
diligenciou e tomou os depoimentos dos srs. ANÉSIO BACETO DOS SANTOS e
LUCIANO ALCANTARA PONTES para obter informações sobre a aquisição das
quotas da empresa POWER EMBALAGENS, em razão do elevado valor de notas
fiscais emitidas da empresa POWER EMBALAGENS para a empresa RESIPACK e da
“ coincidência” dos sócios fundadores com os sócios da empresa POWER
FACTORING (item V.1.3).
O sr. ANÉSIO BACETO DOS SANTOS foi intimado por esta fiscalização a prestar
esclarecimentos na Delegacia da Receita Federal em Campinas. Em seu depoimento
(anexo 16 e 16B), afirmou que desconhece a empresa POWER COMÉRCIO DE
EMBALAGENS LTDA ME, CNPJ 06.015.629/0001-91, bem como seus primeiros
sócios os srs. RENATO LUIZ RIGHETTO IFANGER e seu filho ALEX RODRIGUES
ROSA IFANGER, bem como não reconhece a sua assinatura no contrato social da
aquisição das quotas da empresa POWER COMÉRCIO DE EMBALAGENS LTDA
ME, quando lhe foi mostrada cópia do contrato social arquivado na Junta Comercial de
SP. Após seu depoimento o mesmo encaminhou a esta fiscalização BOLETIM DE
OCORRÊNCIA lavrado em 13/09/2016, no 11o D. P. SANTO AMARO (anexo 17),
onde declara ser ilicitamente apontado como sócio da empresa em questão.
O sr. LUCIANO ALCANTARA PONTES prestou depoimento a esta fiscalização
(anexo 18), em seu local de trabalho à Rua Bento Rodrigues Bastos, 193, Capela do
Socorro na cidade de São Paulo/SP onde afirmou que desconhece a empresa POWER
COMÉRCIO DE EMBALAGENS LTDA ME, CNPJ 06.015.629/0001-91, bem como
seus primeiros sócios os srs. RENATO LUIZ RIGHETTO IFANGER E SEU FILHO
ALEX RODRIGUES ROSA IFANGER, bem como não reconhece a sua assinatura no
contrato social da aquisição das quotas da empresa POWER COMÉRCIO DE
EMBALAGENS LTDA ME, quando lhe foi mostrada cópia do contrato social
arquivado na Junta Comercial de SP. Após seu depoimento o mesmo encaminhou a esta
fiscalização BOLETIM DE OCORRÊNCIA lavrado em 19/04/2017(anexo 19), onde
declara não ser sócio da empresa em questão, bem como que sua assinatura no contrato
é falsa.
Fl. 1888
DF CARF MF
Original

Fl. 83 do Acórdão n.o 1401-006.307 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.727726/2016-40

Intimado por esta fiscalização, o sr. Renato Luiz Righetto Ifanger disse desconhecer os
srs ANÉSIO BACETO DOS SANTOS e LUCIANO ALCANTARA PONTES e que a
empresa foi constituída em 2003 e vendida em 2005 através de anúncio e que não se
recordava o nome dos compradores.
[...]
Observe-se ainda:
- o fato coincidente da testemunha do INSTRUMENTO PARTICULAR DE
ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL, da POWER COMÉRCIO DE
EMBALAGENS LTDA., AURELINO MOREIRA DA SILVA JUNIOR, é a mesma
pessoa que assina o CONTRATO DE LOCAÇÃO (anexo 5) da fiscalizada RESIPACK
INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE EMBALAGENS LTDA, como procurador/fiador.
- a divergência entre as assinaturas dos “compradores” ANÉSIO BACETO DOS
SANTOS e LUCIANO ALCANTARA PONTES, no Contrato Particular de Compra e
Venda de Estabelecimento Comercial e no Instrumento Particular de Alteração e
Consolidação Contratual
Desta forma teria ocorrido, em tese, fraude na venda da referida empresa pelo srs.
RENATO LUIZ RIGHETTO IFANGER e seu filho ALEX RODRIGUES ROSA
IFANGER.
A empresa POWER COMÉRCIO DE EMBALAGENS LTDA ME, não apresentou
movimentação financeira no período de 2013 (sistema DIMOF foi consultado e não
retornou dados) porém, conforme relatamos acima, emitiu o total de R$ 11.969.674,50
(onze milhões, novecentos e sessenta e nove mil, seiscentos e setenta e quatro reais e
cinquenta centavos) em notas fiscais para a empresa RESIPACK, sendo seus sócios
cadastrais, o sr. ANÉSIO BACETO DOS SANTOS e o sr. LUCIANO ALCANTARA
PONTES envolvidos em tese, fraudulentamente no quadro societário da empresa.
Embora tenha emitido, no período de 03/2013 a 10/2013 o total de R$ 11.969.674,50
(onze milhões, novecentos e sessenta e nove mil, seiscentos e setenta e quatro reais e
cinquenta centavos) em notas fiscais para a empresa RESIPACK, não consta na
movimentação financeira da fiscalizada nenhum pagamento à POWER
EMBALAGENS LTDA ME.
Nota-se por todo o exposto que há indícios que o sr. RENATO LUIZ RIGHETTO
IFANGER (sócio da empresa POWER FACTORING, citada no item V.1.3 abaixo), em
tese não procedeu a venda da empresa POWER EMBALAGENS, utilizando-se de
interpostas pessoas para alteração do contrato social e suas responsabilidades.
O Sr. Ricardo foi fundador da empresa Power Embalagens. Em tese vendeu suas
quotas aos Srs. Anésio Baceto Dos Santos e Luciano Alcantara Pontes, os quais afirmaram que
desconheciam a empresa POWER COMÉRCIO DE EMBALAGENS LTDA ME, bem como
seus primeiros sócios (Sr. Renato e seu filho, Sr. Alex), e também não reconheceram a assinatura
no contrato de aquisição. Após prestarem os depoimentos à fiscalização, lavraram boletim de
ocorrência.
Esta empresa é uma das maiores fornecedoras da recorrente, cujas notas fiscais
emitidas totalizaram R$ 11.969.674,50 no período de 03/2013 a 10/2013. o endereço é o mesmo
endereço da empresa Alfa Pet Ltda EPP – cujo sócio majoritário era o sr. Agnaldo Marques
Gonçalves. Não apresentou movimentação financeira no período de 2013, conforme dados do
sistema DIMOF. Não consta na movimentação financeira da recorrente nenhum pagamento à
Power Embalagens.
Fl. 1889
DF CARF MF
Original

Fl. 84 do Acórdão n.o 1401-006.307 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.727726/2016-40

Verificou-se também que a Resipack emitia os cheques e o banco solicitava
autorização/confirmação à empresa Power Factoring para o efetivo pagamento. Os valores
superiores a R$ 100.000,00 eram nominais, e os cheques eram descontados no caixa. Os cheques
apresentavam em sua grande maioria, no verso, a frase “Confirmado por Bruno” ou “
Confirmado por Sueli ” e o telefone 33651984, o qual é da Power Factoring. Bruno Cesar Pereira
foi empregado desta empresa no período de 10/2006 a 11/2016. Maria Sueli Longo Hirata foi
empregada no período de 08/2007 a 10/2013. Em seu depoimento (Anexo 23), a Sra. Maria Sueli
declara que as confirmações dos cheques emitidos pela Resipack eram autorizadas previamente
por ordem do sócio majoritário da empresa Power Factoring, o Sr. Renato Righetto Ifanger:

Foram autorizados em 4 meses os valores de R$ 3.689.176,03. Sendo as
autorizações praticamente diárias.
Fl. 1890
DF CARF MF
Original

Fl. 85 do Acórdão n.o 1401-006.307 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.727726/2016-40

Destaco também depoimento do Sr. Rai Pereira Ferreira (Anexo 10, descrito
também no Relatório, e-fl. 114), ex-funcionário da Resipack, o qual afirma:
- que o dono da RESIPACK INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA
era um sr. chamado RENATO e seu filho, de quem não se recordava o nome;
- informou, após o depoimento que o telefone para contato da empresa era 19-
33651984 (este telefone pertence a empresa POWER FACTORING, CNPJ
00.425.952/0001-57, CUJO SÓCIO É O SR. RENATO LUIZ RIGHETTO IFANGER).
Demonstrou também a fiscalização que o Sr. Renato Luiz Righetto Ifanger (sócio
da empresa POWER FACTORING, citada no item V.1.3 do Relatório Fiscal), não procedeu a
venda da empresa POWER EMBALAGENS, utilizando-se de interpostas pessoas para alteração
do contrato social e de suas responsabilidades.
Assim, entendo que, com todo conjunto probatório carreado aos autos, a
Autoridade Fiscal demonstrou que o Sr. Renato é responsável pelas operações realizadas pela
autuada, figurando como real beneficiário e responsável por “interesse comum” na situação que
constitui o fato gerador da obrigação tributária no presente caso.
Desse modo, nego provimento ao recurso interposto.
Da Intimação dos Procuradores
É de se indeferir o pleito, conforme Súmula CARF no 110, in verbis:
No processo administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao endereço de
advogado do sujeito passivo.
Do Agravamento da Multa
Transcrevo o relatório fiscal de modo a demonstrar a motivação do agravamento
da multa:
31-Tendo em vista que não foi possível obter a escrituração da empresa e que a empresa
consignou “zero” para suas receitas em DIPJ a receita bruta auferida foi obtida por meio
das Notas Fiscais de Vendas emitidas extraídas do Sistema Público de Escrituração
Digital - Nota Fiscal Eletrônica (SPED-NFe);
32-As Notas Fiscais eletrônicas emitidas pela fiscalizada para o período compreendido
em 01/08/2012 a 31/12/2013, obtidas através do sistema SPED – NFe, estão
relacionadas no ANEXO 2.
[...]
DA MULTA AGRAVADA
59-Conforme detalhadamente demonstrado no tópico IV deste Relatório, denominado
“DA AÇÃO FISCAL”, foram lavrados Termos durante a Ação Fiscal para os quais não
se obteve resposta alguma.
60- Tendo deixado de prestar esclarecimentos e de entregar a documentação solicitada,
a fiscalizada ficou sujeita ainda ao agravamento da multa qualificada para os tributos e
Fl. 1891
DF CARF MF
Original

Fl. 86 do Acórdão n.o 1401-006.307 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.727726/2016-40

contribuições porventura apurados, conforme artigo 959 do Regulamento do Imposto de
Renda, com as alterações introduzidas pela Lei no 11.488, de 2007.
Tendo em vista ser matéria sumulada por este Colegiado, há a necessidade de se
aplicar a Súmula CARF no. 96, abaixo transcrita:
Súmula CARF no 96
Aprovada pela 1a Turma da CSRF em 09/12/2013
A falta de apresentação de livros e documentos da escrituração não justifica, por si só, o
agravamento da multa de ofício, quando essa omissão motivou o arbitramento dos
lucros.
Desse modo, deve ser afastado o agravamento da multa efetuado pela Autoridade
Fiscal, com base no art. 44, §2o da L. 9.430/96.
Conclusão
Desta forma, VOTO por afastar as arguições de nulidade, e no mérito, dar
provimento aos recursos dos responsáveis solidários abaixo mencionados, para excluí-los do
polo passivo da exigência tributária:
VALMIR GEROMEL, CPF 951.116.388-49;
ELIANE TONON GEROMEL, CPF 023.039.828-63;
AGNALDO MARQUES GONÇALVES, CPF 033.220.528-26;
ITALÚCIA DE SOUSA GONÇALVES, CPF 082.542.868-84;
JOSÉ MARQUES GONÇALVES, CPF 309.303.248-20.
Em relação aos recursos interpostos pelos responsáveis solidários Sr. Jair de
Alencar e Sr. Renato Luiz Riguetto Ifanger, voto por dar parcial provimento aos recursos
interpostos, para afastar tão somente o agravamento da multa, mantendo-os no polo passivo da
exigência tributária.
(documento assinado digitalmente)
Itamar Artur Magalhães Alves Ruga, Relator

Fl. 1892
DF CARF MF
Original

Fl. 87 do Acórdão n.o 1401-006.307 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.727726/2016-40

Fl. 1893
DF CARF MF
Original